Tribunal: CARF
Processo: 16561.720064/2020-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
ÁGIO. REQUISITOS LEGAIS. EFETIVA EXISTÊNCIA DA ADQUIRENTE. EMPRESA VEÍCULO.IMPOSSIBILIDADE.
O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, estabelece três condições para amortização do ágio fiscal: (i) absorção do patrimônio em razão de evento societário; (ii) participação societária adquirida e (iii) ágio com fundamento em rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros.
Mesmo uma holding pura requer um mínimo de elementos materiais que a caracterizem como sociedade empresária, para além de um registro na Junta Comercial e um número no CNPJ. Não há a geração de ágio na situação em que, no momento da aquisição, a holding dita adquirente era apenas um CNPJ, existente no âmbito formal, mas materialmente vazia,
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. COMPRA ALAVANCADA. JUROS INTERCOMPANY “CONTRATADOS” POR EMPRESA VEÍCULO. DEDUTIBILIDADE PELA INCORPORADORA DA ADQUIRENTE. EFEITOS DA SUCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com juros, ainda que decorrentes de compra alavancada, quando passíveis de dedução para fins tributários pela real adquirente, são igualmente dedutíveis após evento futuro de incorporação reversa, por força do art. 227 da Lei da S/A, que impõe a sucessão universal de ativos e passivos. Em suma, não há como afastar o caráter de necessidade e manutenção da respectiva da fonte produtora dos dispêndios com juros existentes antes da incorporação, que permanecem válidos, nos termos do art. 47 da Lei no 4.506, de 1964.
Situação diversa e que, portanto, impede a dedução dos juros, se dá quando a empresa que formalmente adquire o empréstimo é uma empresa veículo, nessas situações, por óbvio que as despesas com juros sequer poderiam ser consideradas como necessárias à manutenção da fonte produtora, pois, como demonstrado nos autos, tal fonte produtora inexiste, é tão somente um artifício cadastral para aproveitamento ilegítimo do ágio e para majoração de despesas com juros em favor da real adquirente, hipótese em que as despesas com juros intercompany devem ser glosados pois não atendem o requisito previsto no art. 47 da Lei no 4.506, de 1964.
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela Lei no 11.488, de 2007, da prevê duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo o sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SR. MARCELO CASTRO DE AGUIAR, ART. 135, III, DO CTN. ART. 1o, DA PORTARIA PGFN No 180, DE 2010. COERÊNCIA INTERNA DO LANÇAMENTO. NECESSIDADE.
Provado que o efetivo poder de mando no planejamento e na concretização das operações estruturadas em sequência residia em empresa situada no exterior, resta evidente que o Sr. Marcelo Castro de Aguiar - dirigente de “empresa veículo” e de sua incorporadora no Brasil - não possuía poderes sequer para influenciar nas decisões tomadas no exterior.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720064/2020-67
ACÓRDÃO
1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
ÁGIO. REQUISITOS LEGAIS. EFETIVA EXISTÊNCIA DA ADQUIRENTE.
EMPRESA VEÍCULO.IMPOSSIBILIDADE.
O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, estabelece três condições para
amortização do ágio fiscal: (i) absorção do patrimônio em razão de evento
societário; (ii) participação societária adquirida e (iii) ágio com fundamento
em rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros.
Mesmo uma holding pura requer um mínimo de elementos materiais que a
caracterizem como sociedade empresária, para além de um registro na
Junta Comercial e um número no CNPJ. Não há a geração de ágio na
situação em que, no momento da aquisição, a holding dita adquirente era
apenas um CNPJ, existente no âmbito formal, mas materialmente vazia,
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. COMPRA ALAVANCADA. JUROS
INTERCOMPANY
“CONTRATADOS”
POR
EMPRESA
VEÍCULO.
DEDUTIBILIDADE PELA INCORPORADORA DA ADQUIRENTE. EFEITOS DA
SUCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com juros, ainda que decorrentes de compra alavancada,
quando passíveis de dedução para fins tributários pela real adquirente, são
igualmente dedutíveis após evento futuro de incorporação reversa, por
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
2
força do art. 227 da Lei da S/A, que impõe a sucessão universal de ativos e
passivos. Em suma, não há como afastar o caráter de necessidade e
manutenção da respectiva da fonte produtora dos dispêndios com juros
existentes antes da incorporação, que permanecem válidos, nos termos do
art. 47 da Lei no 4.506, de 1964.
Situação diversa e que, portanto, impede a dedução dos juros, se dá
quando a empresa que formalmente adquire o empréstimo é uma
empresa veículo, nessas situações, por óbvio que as despesas com juros
sequer poderiam ser consideradas como necessárias à manutenção da
fonte produtora, pois, como demonstrado nos autos, tal fonte produtora
inexiste, é tão somente um artifício cadastral para aproveitamento
ilegítimo do ágio e para majoração de despesas com juros em favor da real
adquirente, hipótese em que as despesas com juros intercompany devem
ser glosados pois não atendem o requisito previsto no art. 47 da Lei no
4.506, de 1964.
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA
DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela
Lei no 11.488, de 2007, da prevê duas condutas jurídicas distintas e, para
cada uma delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas.
Incorrendo o sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser
aplicada a respectiva sanção prevista.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SR. MARCELO CASTRO DE AGUIAR, ART.
135, III, DO CTN. ART. 1o, DA PORTARIA PGFN No 180, DE 2010. COERÊNCIA
INTERNA DO LANÇAMENTO. NECESSIDADE.
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
3
Provado que o efetivo poder de mando no planejamento e na
concretização das operações estruturadas em sequência residia em
empresa situada no exterior, resta evidente que o Sr. Marcelo Castro de
Aguiar - dirigente de “empresa veículo” e de sua incorporadora no Brasil -
não possuía poderes sequer para influenciar nas decisões tomadas no
exterior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e (ii) por voto de qualidade, em dar parcial provimento ao
recurso, para afastar a qualificação da multa, vencidos os Conselheiros Marcelo José Luz de
Macedo (Relator), José Eduardo Dornelas Souza e Eduardo Monteiro Cardoso, que deram
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Iágaro Jung Martins.
Não votou a Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski. Redator ad hoc: Conselheiro Iágaro Jung
Martins.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Relator ad hoc e Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Marcelo José Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
4
Com fundamento no § 12 do art. 110 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023 (RICARF), fui
designado pelo Presidente da Turma como relator ad hoc, em face de o relator original,
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo não mais integrar esse colegiado.
Dessa forma, adoto o relatório e o voto elaborados pelo então Relator.
*******
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
108-016.646, proferido pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 08
(“DRJ08”), em sessão de 28/06/2021, a qual manteve auto de infração lavrado para cobrança de
IRPJ e CSLL para os anos calendário de 2015, 2016 e 2017 em razão do suposto cometimento das
seguintes infrações:
I) não adição de despesas financeiras decorrentes de emissão de debêntures
intercompany (A) não necessárias à atividade operacional, e (B) que violam as
regras de subcapitalização; e
(II) exclusões indevidas nos registros do e-Lalur e do e-Lacs, para fins de apuração
das respectivas bases de cálculo de valores que estariam enquadrados como Ágio
por rentabilidade futura.
A multa de ofício foi qualificada em 150% pois segundo verificou a fiscalização o
contribuinte teria cometido fraude e agido em conluio. Houve também o lançamento de multa
isolada pelo não recolhimento de estimativas.
O crédito tributário exigido totalizou R$ 242.364.787,47, incluindo o principal, multa
qualificada, multas isoladas e juros de mora calculados até a data de lavratura do auto de infração.
Foi ainda imputada a responsabilidade solidária do artigo 135, III, do CTN ao Sr.
Marcelo Castro de Aguiar, com base na alegação de que ele exercia o cargo de diretor da
“empresa veículo" (PITSTOP) quando esta adquiriu o contribuinte, que cerca de 4 meses depois
incorporou sua compradora, permanecendo como diretor do contribuinte até 13/09/2018, tendo
sido apontados atos simulados e fraudulentos, tanto no curso da compra, quanto na avaliação, na
incorporação reversa e na escrituração.
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
5
Destaque-se, todavia, que a referida responsabilização foi excluída pelo acórdão
recorrido, no que resultou na interposição de recurso de ofício.
O acórdão da DRJ08 ao relatar o caso, transcreve trechos do Termo de Verificação
Fiscal os quais merecem ser mais uma vez apresentados já que resumem com precisão os fatos.
Nesse sentido, vejamos o que consta do acórdão recorrido (fls. 1963/2003 do e-processo):
"(...)
2. A empresa VB, conforme site (...)
A VB nasceu em meados da década de 1990, quando ainda se usava o vale-
transporte em papel. Quase uma década depois, em 1999, a VB lançou o VT
Online, um sistema que aprimorou o processo de emissão dos pedidos via web,
alcançando uma posição de liderança em gestão de vale-transporte. Até então, as
solicitações eram feitas por meio de um software instalado nas máquinas dos
clientes e compartilhado via disquete.
(... )
Em 2013, a empresa foi incorporada pela FLEETCOR, líder global em meios de
pagamentos e gestão de despesas, com sede em Atlanta, nos EUA. A família de
produtos VB cresceu e começou um processo de inovação, com o lançamento de
soluções para o segmento de benefícios, como o VB Refeição e o VB Alimentação,
e para gestão de abastecimento, com o VB Combustível.
(... )
3. Síntese das infrações fiscais apuradas nas bases de cálculo do IRPJ e CSLL -
anos calendários: 2015 a 2017 3.1. Amortização fiscal de ágios 3.1.1. Nos anos de
2015 a 2017 a VB efetuou exclusões nos valores de R$88.947.360,86 (2015) e
R$90.567.079,17 (2016 e 2017), tanto nos registros do e-Lalur como do e-Lacs que
estariam enquadrados nos casos de Ágio por rentabilidade futura (goodwill)
decorrente de participação societária entre partes não dependentes, em casos de
incorporação, fusão ou cisão (art. 22, lei 12.973 de 12 de maio de 2014).
3.1.2. Em decorrência das referidas exclusões, o lucro real (base de cálculo do
IRPJ) e o resultado ajustado (base de cálculo da CSLL) foram reduzidos pelas
quantias mencionadas, porém, como será demonstrado adiante, tais exclusões
são indevidas, visto que a VB teria incorporado a empresa que a adquiriu, a CTF
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
6
PITSTOP Serviços Ltda. - CNPJ 12.137.348/0001-04, (doravante PITSTOP) porém, a
real adquirente foi outra empresa do grupo econômico Fleetcor, sediada no
exterior, a FleetCor-Lux2.
3.1.3. O Grupo Fleetcor se utilizou da ... PITSTOP para adquirir a VB. A PITSTOP, ...
pertencia à CTF Technologies do Brasil Ltda. - CNPJ 72.840.002/0001-08
(doravante CTF Brasil) que foi adquirida pelo grupo Fleetcor um ano antes da ...
compra da VB.
3.1.4. A PITSTOP ... não operava ... com receitas e despesas próprias e não possuía
... funcionários para realizar suas operações, sendo assim, ela foi utilizada como
canal de passagem dos recursos estrangeiros que redundaram na aquisição da VB
e, em seguida a VB a incorporou extinguindo-a. Sob o ponto de vista formal a
aquisição estaria sendo feita pela PITSTOP, no entanto os fatos apontam que tal
empresa não possuía ... condição de arcar com a operação, assim a formalização
dos atos não condiz com a essência das operações. Portanto, a tentativa de dar a
aparência de que a transação estaria ocorrendo entre PITSTOP e sócios da VB só
foi possível mediante a simulação dos fatos ... ocorridos, ou seja, as operações
dissimuladas são, na realidade, aquisições das participações societárias da VB por
empresa estrangeira pertencente grupo econômico Fleetcor. Tal constatação
torna impossível que a VB amortize fiscalmente os ágios decorrentes das
operações de sua própria aquisição, visto que ele pertence, na essência à empresa
do grupo Fleetcor sediada no exterior.
3.2. Despesas de juros em contrato de mútuos "intercompany" 3.2.1. No período
fiscalizado, a VB contabilizou despesas de juros relativos a mútuos realizados com
empresa do grupo Fleetcor sediadas no exterior e a PITSTOP. Tais recursos foram
utilizados para a aquisição da VB que passou a suceder a PITSTOP por tê-la
incorporado. Como mencionado a real adquirente foi empresa do grupo FleetCor,
o que reforça o argumento de que a forma não corresponde à essência dos fatos.
Na essência FleetCor adquiriu as participações societárias da VB diretamente, pois
a PITSTOP foi apenas um canal de passagem dos recursos necessários para
realizar a operação.
3.2.2. Os recursos para a aquisição da VB foram providos pela FleetCor-Lux2
sediada no exterior. É natural que, para que uma aquisição de participação
societária seja possível, o adquirente deva se utilizar ou de recursos próprios ou de
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
7
terceiros sendo que, para essa última opção, os juros decorrentes são de
responsabilidade do credor, ou seja do adquirente que aparenta ser a PITSTOP,
mas que de fato é empresa do grupo FleetCor.
3.2.3. A operação criada, resultou numa situação em que a VB está arcando com
os juros de sua própria aquisição, o que é no mínimo curioso. Afinal ela está com o
ônus das despesas de juros sem que os recursos provenientes do mútuo estivessem
a serviço dela própria. Além disso restou a ela arcar com pagamentos relativos à
sua própria aquisição além de assumir o pagamento do principal do mútuo que
também foi utilizado para a compra dela mesma.
3.2.4. Nessas condições, as despesas de juros serão consideradas desnecessárias à
atividade da VB, portanto indedutíveis.
3.3. Por consequência das infrações mencionadas, haverá o lançamento de ofício
das multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas e também da multa
qualificada, em virtude da ocorrência de fatos caracterizados como fraude e/ou
conluio.
3.4. Todos os detalhes dos fatos ora resumidos serão apresentados adiante ... (...)
Capítulo II - Dos Fatos 4. Aquisição pela Fleetcor das quotas da CTF Brasil
4.1. Como já mencionado, foi por intermédio de uma empresa pertencente à CTF
Brasil que a Fleetcor adquiriu a VB. É importante entender como a Fleetcor passou
a controlar o grupo CTF, visto que isso ocorreu em torno de um ano antes da
assinatura do contrato com os sócios da VB.
4.2. Por intermédio das informações disponíveis na SEC (Securities Exchange
Commission - USA)2 obteve-se o ARRANGEMENT AGREEMENT AMONG FLEETCOR
LUXEMBOURG HOLDING2 S.A.R.L. and FLEETCOR TECHNOLOGIES, INC. and CTF
TECHNOLOGIES INC.. Nesse contrato foi possível identificar a estrutura societária
prévia à transação de aquisição da CTF Technologies pelo grupo FleetCor que era
a seguinte:
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
8

4.3. A controladora da CTF Brasil era a CTF Inc sediada no Canadá (British
Columbia). Doravante essa empresa estrangeira será denominada CTF Canadá.
4.4. No dia 1° de maio de 2012 a FleetCor Inc deu publicidade ao mercado sobre a
recente aquisição por intermédio de um "press release". Abaixo alguns trechos da
nota publicada no site da empresa.
(...)
"We ere pleased to announce the acquisition of CTF, which is consistent with our
global acquisition strategy of identifying attractive assets with performance
upside. We were attracted to CTF for four masons: 1) Its leading position In the
fuel payments market in Brazil, one of the most attractive emerging markets in
the world, 2) its strong relationships with Petrobras and tpiranga, which combined
have more than 60% market share of fuet retailing in Brazil, 3) the potential to
take the CTF solution to our oil partners around the world, particularly in
emerging markets where fuel theft is a significant problem, and 4) the fee based
business model, whereby CTF takes virtually no credit risk.
(...)
4.6. O texto informa também as características da CTF como sendo fornecedora
de serviços de processamento de pagamento de combustível para frotas
rodoviárias, navios, equipamentos de mineração e ferrovias no Brasil. Taz ainda
informações sobre a plataforma de pagamento da CTF conectando operadoras de
frotas, dois bancos brasileiros (Bradesco e Itaú), e duas empresas brasileiras de
petróleo, Petrobras e Ipiranga. Outras informações que justificaram a realização
do negócio também foram contempladas no anúncio como a forma de obtenção
de receitas da CTF por intermédio de uma taxa de transação recorrente paga
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
9
pelas empresas petrolíferas envolvendo, em 2011, mais de 3 bilhões de litros de
combustível processados pelo sistema CTF no Brasil, dentre outros atrativos.
4.9. O acordo entre essas empresas previa que todas as ações da CTF Canadá
passariam a ser da propriedade da Fleetcor. Abaixo a cláusula 2.1 do contrato que
trata do tema:
(...)
4.10. Na cláusula 7.2 são estabelecidas condições prévias às obrigações da
FleetCor. Foram sete obrigações elencadas nas alíneas "a" a "g", sendo que na
alínea "e" havia seis subitens e, exatamente no último constava a necessidade de
a CTF Brasil e PITSTOP promoverem rearranjos em suas estruturas societárias
relacionados com a saída das pessoas físicas Arie Halpern e Paulo Sergio
Bonafina. Abaixo o subitem "vi" mencionado:
(...)
4.11. Por intermédio dos documentos disponíveis no site da JUCESP, foi possível
obter o "Instrumento de 2$ Alteração e Consolidação do Contrato Social" relativo
à PITSTOP, e o Instrumento Particular de 29$ Alteração e Consolidação do
Contrato Social" relativo à CTF Brasil, ambos firmados em 29/06/2012. A figura
abaixo ilustra o quadro societário da PITSTOP nessa ocasião:

4.12. É possível notar que o rearranjo societário mencionado no item 4.10 foi
efetivado, pois Arie Halpern deixou de ter participação direta na PITSTOP e CTF
Brasil e Paulo Sergio Bonafina também deixou de participar da CTF Brasil. No lugar
deles, passou a figurar a FleetCor Luxembourg Holding2 S.A.R.L., doravante
denominada FleetCor-Lux2, tanto na PITSTOP quanto na CTF Brasil.
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
10
4.13. No dia 11 de julho de 2012 a FleetCor deu publicidade ao mercado sobre o
término do processo de aquisição da CTF Canadá e, por consequência, de todo o
grupo CTF. Tal comunicação foi efetuada por intermédio de um "press release"
publicado em seu site com o título: "FleetCor Successfully Completes Acquisition
of CTF Technologies". A estrutura societária, portanto, passou a ser a seguinte:

4.14. Em 21/06/2013 outra reorganização societária foi realizada! A PITSTOP
passou a ser controlada diretamente por empresas do grupo FleetCor. As
informações foram obtidas no "Instrumento Particular de 3$ Alteração e
Consolidação do Contrato Social" relativo à PITSTOP obtido no site da Jucesp. A
figura abaixo ilustra a alteração promovida nessa data:

4.15. Nota-se que a PITSTOP se desvinculou da CTF Brasil que já era controlada
pelo Grupo FleetCor, e passou a ter como sócios duas empresas do Grupo
FleetCor sediadas em Luxemburgo:
4.15.1. FleetCor-Lux2 que era sócia minoritária e passou a ser a controladora da
PITSTOP e;
4.15.2. FleetCor Luxembourg Holding1 S.A.R.L., doravante denominada
FleetCor-Lux1, como minoritária.
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
11
4.16. Essa foi a forma como o Grupo FleetCor entrou no Brasil! Sua primeira
aquisição foi, de forma indireta, a CTF Brasil que era a empresa operacional
pertencente à CTF Canadá, sendo esta última o objeto do contrato analisado.
4.17. Em agosto/2013 o grupo FleetCor, por intermédio da PITSTOP, adquiriu a
VB. Desta forma, a próxima análise tem relação com a atividade da PITSTOP que,
formalmente, foi a empresa que constou como COMPRADORA no contrato
firmado com os antigos proprietários da VB.
5. Histórico da empresa PITSTOP
5.1. A PITSTOP foi constituída em 09/06/2010 tendo como sócios aqueles
indicados na Figura 1, com um capital social de R$100.000,00, integralizados em
moeda corrente.
5.2. Perante a RFB, a PITSTOP permaneceu inativa no período de 09/06/2010 a
31/12/2010. Abaixo dados da DIPJ 2011 (ano calendário 2010) que comprovam
essa situação:
(...)
5.3. Nas DIPJ referentes aos anos calendário 2011 e 2012, os balanços
patrimoniais e as demonstrações de resultados dos exercícios eram:
(...)
5.4.6. Ênfase deve ser dada ao fato de a PITSTOP, nos anos de 2011 e 2012, não
ter apresentado receitas oriundas da exploração do seu objeto social, contudo
houve despesas operacionais, promovendo, por consequência, prejuízos
contábeis sem qualquer perspectiva de reversão.
(... )
5.6. A PITSTOP fez todas as GFIPs na mesma data: 01/02/2012, e só existe GFIP
até a competência 01/2012. Nunca houve trabalhador empregado ou
Contribuinte Individual desde 06/2010 a 12/2013. Tais informações sobre a
relação de trabalhadores da empresa foram obtidas no Sistema GFIPWEB ... e
inexistem GFIPs de processo trabalhista.
(... )
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
12
5.9. Houve entrada de recursos na PITSTOP (R$1,77 milhão em 2011 e 2,32
milhões em 2012), porém foram transferidos em quase sua totalidade para a CTF
Brasil (R$1,60 milhão em 2011 e R$2,14 milhões em 2012) empresa que, de fato
teria registrado as receitas e despesas decorrentes dos valores transitados pela
conta corrente da PITSTOP, restando a esta última algumas despesas como
aquelas relativas a locação de mão de obra, comprometendo os seus resultados
contábeis.
5.10. Em momento algum a PITSTOP registrou receitas relativas ao mencionado
projeto que leva o mesmo nome, aliás, em momento algum houve registro de
receitas nessa empresa. Todas as entradas de recursos teriam sido registradas
como receitas da CTF Brasil, no período de 2011 a 2013. Não se vislumbra
qualquer atividade operacional na PITSTOP e, portanto, essa empresa não
agregou qualquer valor em benefício de seus sócios, comprometendo sua
avaliação econômica. No item 8, esses aspectos serão detalhados.
6. Aquisição pela Fleetcor (via PITSTOP) das participações societárias na VB
6.1. Recapitulando as informações constantes no item 4, o Grupo FleetCor
adquiriu a CTF Brasil, de forma indireta e, em 21/06/2013, passou a controlar a
PITSTOP diretamente por intermédio das empresas FleetCor- Lux1 e FleetCor-
Lux2, ambas sediadas em Luxemburgo (vide Figura 4), desvinculando-a da
estrutura da CTF Brasil.
6.2. A VB, antes da operação de venda, tinha como sócios 4 pessoas físicas:

6.3. No dia 09/08/2013 foi celebrado o "Contrato Compra e Venda de Quotas"
(apresentado juntamente com seus aditivos designados por Doc.4, Doc.5 e Doc.6
dentre os anexos da resposta ao Termo n° 02) pactuado pelos Vendedores
(Nelson, Guilherme, Heleno e André); pela Compradora (PITSTOP); várias pessoas
físicas e jurídicas como partes intervenientes-anuentes e como garantidor, em
conjunto e solidariamente responsáveis, Vendedores ou meramente parte
interveniente-anuente ou somente como parte interveniente e; por último, como
interveniente e como garantidor das obrigações do Comprador, pela FleetCor
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
13
Technologies, INC (doravante FleetCor US), sociedade constituída e existente
segundo as leis de Delaware, Estados Unidos da América
6.4. Importante ilustrar as estruturas societárias que figuravam de ambos os lados
da operação de vendas das quotas da VB:

6.5. No que se refere ao preço de compra da VB, sua determinação pode ser
resumida a três valores:
6.5.1. Preço de Compra Inicial - cláusula 4.4 do contrato;
6.5.2. Preço de Compra Ajustado - cláusula 4.5 do contrato e;
6.5.3. "Earn Out"- clausula 4.6 do contrato.
6.6. No dia do fechamento o contrato previa o pagamento dos valores
estabelecidos na cláusula 4.4 (Preço de Compra Inicial). Tais valores estão
descritos nas alíneas "a" a "e" da referida cláusula e podem ser resumidos
conforme tabela abaixo:

6.7. Quanto ao débito reconhecido a ser pago pela VB (cláusula 4.4.c) trata-se, em
resumo, de uma dívida que os Vendedores tinham em face da VB e que a
PITSTOP, teria assumido o compromisso de pagar à VB por conta e ordem dos
Vendedores. Tal situação resulta nos registros contábeis de contas a receber na
VB e contas a pagar na PITSTOP, sendo que o pagamento em momento algum foi
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
14
efetuado visto que, conforme será detalhado mais adiante, a VB incorporou sua
devedora (PITSTOP) resultando no cancelamento do contas a pagar com o contas
a receber. Tais fatos foram devidamente explicados pela VB (sucessora da
PITSTOP) na resposta ao Termo n°04 e anexos correspondentes.
6.8. Nessas condições a PITSTOP pagou efetivamente R$471.112.525,45 aos
Vendedores ou por conta e ordem deles, ficando o valor de R$46.836.000,00
registrados na sua contabilidade como uma dívida a ser paga à VB.
6.9. Dessa forma, a PITSTOP efetuou os registros contábeis da dívida e da
participação societária que teve como ponto de partida o patrimônio líquido da
VB em 31/07/2013 que era R$30.557.802,97, conforme resposta ao Termo n°03.
Notoriamente, já na data de fechamento, houve ágio que a PITSTOP o classificou
como "expectativa de resultados futuros". Esquematicamente os registros
contábeis foram:

(...)
6.11. Antes de prosseguir na análise do preço de compra é necessário entender a
origem dos recursos (saldo a esclarecer) que permitiram à PITSTOP honrar os
pagamentos efetuados em 09/08/2013 que ultrapassaram R$471 milhões pois,
conforme explanado no item 5, a PITSTOP não desenvolvia nenhuma atividade
operacional, pois sequer registrava receitas.
6.12. No dia 08/08/2013 FleetCor-Lux2 emprestou à PITSTOP R$314.000.000,00
sendo pactuadas taxas de juros equivalentes à LIBOR trimestral acrescidas de 3%,
com vencimento para principal e juros após 7 anos, ou seja, agosto/2020. Tal
contrato encontra-se anexo à resposta ao Termo n°01 com a denominação "Doc.
3.1 - Primeiro Contrato de Mútuo entre Lux 2 e Pitstop".
(...)
6.14. Ainda no dia 08/08/2020, conforme Instrumento Particular de Retificação e
Ratificação à 4$ Alteração ao Contrato Social de CTF Pitstop Serviços Ltda., houve
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
15
aumento de capital na PITSTOP em R$169.000.000,00, integralizado em moeda
pela FleetCor-Lux2, passando-o de R$100.000,00 para R$169.100.000,00,
integralizados em moeda.
(... )
6.18. No fluxo de caixa abaixo, é possível visualizar a entrada desses recursos em
suas respectivas datas:

6.19. Com o ingresso desses recursos é possível completar os lançamentos
contábeis indicados no item 6.9, ocorridos entre 07 e 09/08/2013, conforme
abaixo:

6.20. Os pagamentos foram efetuados por intermédio do Bank of America Merrill
Lynch Banco Múltiplo S.A. - Agência: 1306, Conta Corrente: 1018801-9, ou seja, a
mesma conta que recebeu os recursos da FleetCor-Lux2. Abaixo a continuação do
fluxo de caixa anterior com as saídas de recursos que foram comprovadas com os
Doc. 13,14 e 15 constantes na resposta ao Termo n° 02:

Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
16
6.21. Somando-se todos os pagamentos efetuados, chega-se à quantia de
R$471.112.525,56. Esses desembolsos ocorridos no dia 09/08/2013 só foram
possíveis graças às entradas de recursos remetidos pela FleetCorLux2
formalizados mediante empréstimo e aumento de capital da PITSTOP ocorridos
nos dias 07 e 09/08/2013, restando um resíduo de R$11,9 milhões.
6.22. Nesse momento, tendo em vista a efetividade da operação, a estrutura
societária da VB passou a ser a seguinte:

6.23. Encerradas as operações decorrentes do pagamento do Preço de Compra
Inicial e antes de analisar o Preço de Compra Ajustado, é necessário mencionar
um evento ocorrido entre os dois momentos: a aquisição da empresa DBTrans
S.A. (doravante denominada DBTrans), CNPJ 04.467.870/0001-26.
6.24. No dia 19/08/2013 a PITSTOP recebeu autorização dos sócios para celebrar
o contrato de compra e venda da DBTrans, conforme "Deliberação pela compra
da DBTrans" obtida no site da JUCESP.
6.25. Na resposta ao Termo n° 3, item 6, é possível constatar que a aquisição da
DBTrans foi realizada com recursos provenientes de aumento de capital da
PITSTOP e mútuo entre ela e FleetCor-Lux2, cujos valores foram R$55.000.000,00
e R$101.000.000,00 respectivamente, ambos datados de 11/10/2013 e com
liquidações previstas para 14/10/2013, conforme contratos de câmbio firmados
com BanK of America Merrill Lynch com depósitos efetivados na conta corrente
que a PITSTOP possuía nessa instituição.
6.26. Com tais informações e partindo-se do saldo de R$11.887.474,55 existente em
09/08/2013 nessa conta corrente, é possível construir o novo saldo:
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
17
6.27 Mais adiante, constata-se que a PITSTOP, em 30/11/2013, possuía pouco mais de
R$7,1 milhões em conta corrente (vide balanço patrimonial dessa data no item 6.33).
6.28 Também é possível concluir por intermédio do Fluxo de Caixa 5 que, em 17/01/2014 o
saldo dessa conta era de R$7.139.791,12, ou seja, praticamente o mesmo indicado no
balanço citado no item anterior.
6.29 Dessa forma, salvo pequenas diferenças decorrentes de aplicações financeiras e taxas
bancárias, conclui-se que o valor aproximado do desembolso para a aquisição da DBTrans
foi o seguinte:
6.30. Os quase R$161 milhões podem ser confirmados no balanço da PITSTOP
de30/11/2013 já mencionado que apresenta R$54.369.698 a título de investimentona
DBTrans e R$107.120.901 a título de ágio, perfazendo um total de R$161.121.599.
6.31. Considerando pequenas diferenças devido a aplicação do método daequivalência
patrimonial além das já citadas no item 6.29 e ponderando-se ointervalo de tempo
relativamente pequeno, é possível afirmar que o valorencontrado representa
adequadamente o que se pretende demonstrar, que é aentrada e saída de recursos na
conta corrente da PITSTOP com ênfase à origem, ouseja, FleetCor-Lux2.
6.32. Nesse contexto a PITSTOP além de incrementar seu capital social em R$55milhões
teve seu endividamento com a FleetCor-Lux2 aumentado em R$101milhões. Se não forem
considerados os juros relativos aos mútuos, o endividamentoda PITSTOP e o capital Social
passaram a ser os seguintes:
33. Os efeitos desses eventos econômicos podem ser observados no balanço patrimonial
da PITSTOP de 30/11/2013 que consta dos documentos anexos à resposta ao termo n° 01.
Vide abaixo:
6.34. Analisando-se o passivo da PITSTOP em 30/11/2013, havia no não circulante uma
dívida de R$465.827.618 que é exatamente aquela indicada no item 6.32 acrescida dos
juros relativos aos dois mútuos com FleetCor-Lux2.
6.35. Além dessa dívida, surgiu uma nova dívida no valor de R$45.000.000 no circulante
(Fornecedores Doméstico). Esse valor se refere ao ajuste de preço relativo à compra da VB,
mas já é interessante notar que o valor do ágio foi incrementado em exatos
R$45.000.000,00 sobre aquele calculado no item 6.9, perfazendo um saldo de
R$532.390.722,48.
6.36. Em 30/Dez/2013, foi firmado o 1° Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de
Quotas (Doc.04, 05 e 06 da resposta ao Termo n°02) em que as Partes
concordaram em adiar por mais 90 dias a elaboração e a entrega dos documentos
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
18
necessários para o Ajuste do Preço de Aquisição, porém reconheceram que já
haveria um valor a ser pago aos Vendedores de imediato.
6.37. Sendo assim o ajuste do preço passou a ser determinado em dois momentos:
o primeiro na data do Aditivo e foi pago em 17/01/2014 e o segundo que foi pago
em 03/06/2014.
6.38. O valor do primeiro ajuste foi estabelecido em R$45.000.000,00, contudo
constatou-se que a dívida da VB era ligeiramente maior (R$85.906,00), sendo
assim foi pago o saldo de R$44.914.094,00 com vencimento para 17/01/2014,
tudo estabelecido no aditivo que foi firmado no dia 30/12/2013.
6.39. Ocorre que, conhecendo a atividade da PITSTOP, não se vislumbra qualquer
hipótese para que ela conseguisse efetuar tal pagamento. Basta observar o último
saldo do Fluxo de Caixa 4 que era de pouco mais de R$7,1 milhões associada à
incipiente operação da PITSTOP.
6.40. Para suprir o caixa, foi firmado, na mesma data do aditivo (30/12/2013), um
novo contrato de mútuo com FleetCor Lux2 (3° mútuo) em que a PITSTOP
receberia a quantia de R$28.000.000,00, com taxas de juros e vencimento
idênticos aos do 1° mútuo firmado em agosto do mesmo ano (documento anexo à
resposta ao Termo n° 01).
6.41. Anexo à resposta ao termo n° 04 existe o extrato de janeiro/2014 da conta
corrente que a PITSTOP possuía no Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo
S.A.. Abaixo o referido extrato:
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
19

6.42. Constata-se a entrada no dia 16/01/2014 dos R$28.000.000 (mútuo com
FleetCor Lux2) e também de mais R$10.000.000,00 oriundos da VB (vide resposta
ao Termo n°12) perfazendo, juntamente com o saldo inicial em aplicação
financeira de pouco mais de R$7,1 milhões, a quantia necessária para o
compromisso que venceria no dia seguinte, restando na referida conta corrente,
após o pagamento aos Vendedores, um saldo de R$225.697,12.
6.43. Por intermédio das informações prestadas pela VB na resposta ao Termo n°
04 e seus anexos, é possível evidenciar um novo "Fluxo de Caixa" em que fica
evidente que quase todos recursos necessários para honrar o compromisso com
os Vendedores foram supridos pela FleetCor-Lux2 e pela própria VB no dia
anterior ao pagamento, sendo que o saldo inicial é oriundo de resíduo das
operações anteriores que tiveram recursos supridos pela FleetCor-Lux2:

6.44. Na resposta ao Termo n° 12, a VB explica que a origem dos R$10.000.000,00
se deve ao fato de, nessa data, VB e PITSTOP já serem uma única empresa, face à
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
20
incorporação da primeira pela segunda e que, portanto, tal transação foi uma
mera transferência entre contas correntes da mesma empresa, a VB. Conclui-se,
por consequência, que a titularidade da conta corrente no Bank of America Merrill
Lynch, apesar de conter dados cadastrais da PITSTOP era da VB. Nesses termos,
esse pagamento foi feito integralmente pela VB aos Vendedores com parte dos
recursos oriundos da FleetCor-Lux2, quitando a dívida de R$45.000.000.
6.45. Apesar de a VB, na resposta ao Termo n° 02, informar que, para comprar as
quotas da VB foram utilizados os recursos oriundos da FleetCor-Lux2 referentes
ao aumento de capital (R$169 milhões) e os do 1° mútuo com FleetCor-Lux2
(R$314 milhões), fica evidente que a quantia relativa ao 3° mútuo com FleetCor-
Lux2 (R$28 milhões) também foi fundamental para o pagamento dos
compromissos contratuais, tendo sido contratada ... para esse fim.
6.46. Em 31/12/2013 a PITSTOP foi incorporada à VB! Nessa situação, os recursos
disponíveis na PITSTOP passaram a ser de propriedade da VB que os acrescentou
aos seus recursos e àqueles oriundos do 3° mútuo com a FleetCor-Lux2 para
honrar o compromisso do dia 17/01/2014. Abaixo ilustra-se a operação de
incorporação

6.47. Com a ... incorporação, a dívida que a PITSTOP tinha ... com a VB ... de
R$46.836.000,00 foi extinta por confusão patrimonial. Além disso, todo o
patrimônio da PITSTOP foi absorvido pela VB criando ... uma situação ... curiosa,
pois a VB passou a pagar a compra de si própria, visto que, além de assumir ... os
mútuos com a FleetCor-Lux2, ela se tornou devedora perante seus antigos sócios
(Vendedores) das parcelas restantes do contrato: preço ajustado e "earn-out".
6.48. A segunda parte do ajuste ocorreu em 03/06/2014 no valor de
R$11.622.869,00 e o pagamento foi realizado pela VB com recursos próprios. Isso
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
21
pode ser observado na análise das transferências bancárias efetuadas aos
Vendedores que constam dos Doc. 13, 14 e 15 anexos à resposta ao Termo no 02.
Elas foram efetuadas por intermédio da Agência 3394 do Bradesco, Conta
Corrente 0118144-0 de titularidade da VB. Abaixo o trecho de um dos
comprovantes ...:
(...)
6.49. O comprovante acima, bem como os demais encontram-se anexos à
resposta ao Termo no 02 (Doc. 13, 14 e 15) e os valores pagos foram ... :

6.50. Por fim o “earn-out”, que foi pago em 13/02/2015, novamente com recursos
da própria VB (vide Doc. 13, 14 e 15 anexos à resposta ao Termo no02), por
intermédio da mesma conta corrente do Bradesco. Os valores do earn-out estão
evidenciados abaixo:

6.51. Em resumo, os valores efetivamente pagos para aquisição da participação
societária na VB foram:

Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
22
6.52. Analisando-se os Fluxos de Caixa, fica evidente que o contrato só pode ser
efetivado com os ingressos financeiros de aumento de capital e mútuos oriundos
da FleetCor-Lux2 e com recursos da própria VB.
6.53. Em resumo, restou à VB assumir o financiamento de sua própria aquisição
além de ter de pagar as duas parcelas do ajuste e o “earn-out”. 6.54. Para efeitos
tributários, a VB não considerou no ... ágio os R$46.836.000,00 relativos à cláusula
4.4.c do contrato. Sendo assim, partindo-se do ágio registrado na contabilida de
da PITSTOP em 30/11/2013 (já considerava a primeira parcela do ajuste),
reduzindo-se o valor mencionado e acrescentando-se os dois últimos pagamentos
efetuados em 03/06/2014 e 13/02/2015, perfaz-se o valor de R$612.177.591,46
que foram utilizados para reduzir as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL nos anos
de 2015 a 2017.
6.55. No que se refere aos pagamentos efetuados pela VB, convém analisar como
foram efetuados os lançamentos contábeis.
6.55.1. Quanto à primeira parcela do ajuste cujo pagamento ocorreu em
16/01/2014 no valor de R$45.000.000 em que foram pagos R$44.914.094 pois foi
abatida diferença de dívida no valor de R$85.906, já havia, no passivo, obrigação
de igual valor decorrente da incorporação da PITSTOP. Quanto ao lançamento
contábil, esta auditoria não analisou qual foi a contrapartida do saldo de R$85.906
face ao valor ser irrelevante na análise dos fatos. Abaixo o lançamento analisado:

6.55.2. Quanto à segunda parcela do ajuste no valor de R$11.622.869, paga em
03/06/2014, não havia, quando da incorporação da PITSTOP, registro no seu
passivo, visto que o valor foi definido posteriormente. Dessa forma, a obrigação
de pagar surgiu após a avaliação dos parâmetros contratuais na definição do
preço ajustado, cujo lançamento, nesta análise, pode ser considerado
imediatamente após o estabelecimento do valor entre as partes do Contrato. Com
base no SPED-ECF 2014 ratificado no SPED-ECF 2015, o valor correspondente ao
pagamento teve como contrapartida um investimento no ativo, conforme abaixo:
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
23

6.55.3. De forma análoga, a definição relativa ao valor do earn-out ocorreu sem
qualquer registro prévio no passivo, visto que as Partes realizaram o Acordo
(explicado no item 7.21, adiante)7.21 em 12/02/2015 e o pagamento de
R$105.000.000 ocorreu no dia seguinte. O lançamento que pode ser comprovado
no SPED-ECF 2015 foi o seguinte:

6.55.4. Os dois últimos lançamentos promoveram um saldo no ativo (Conta:
1310301002 - Investimento) no valor de R$126.622.869. Importante salientar que
esse valor corresponde a definição de valores decorrentes do compromisso
estabelecido no contrato firmado em 09/08/2013 que, devido à extinção por
incorporação da PITSTOP, uma das Partes, no caso a Compradora, deixou de
existir. Sendo assim, restou aos Vendedores exigir suas parcelas da sucessora (VB)
e/ou dos garantidores do contrato (FleetCorUS). O fato é que a VB, em última
análise, pagou a aquisição de parte das próprias quotas ....
6.56. Independentemente da questão jurídica, cabe uma reflexão contábil sobre
esse assunto: A aquisição de parte das próprias quotas significa a aquisição de
um ativo? Qual o benefício econômico da VB decorrente do registro do
mencionado "investimento" no ativo? As respostas a essas questões serão
tratadas nos itens 9 e 10 adiante.
6.57. Na apuração do lucro real e na base de cálculo da CSLL a VB excluiu ...
valores a título de amortização fiscal desse ágio nos anos de 2015 a 2017:
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
24

6.58. ... tais amortizações decorrem do entendimento da VB de que há um saldo
inicial de R$612.177.591,46 a título de ágio por expectativa de rentabilidade
futura que pode ser amortizado fiscalmente. Será demonstrado mais adiante que
tal entendimento decorre da prática de atos simulados que buscam iludir o fisco
na interpretação dos fatos.
6.59. Quanto aos mútuos firmados pela PITSTOP com a FleetCor-Lux2 para
aquisição da VB, tais contratos foram assumidos, por sucessão, pela VB e deles,
decorrem despesas de juros. Tais despesas afetaram o lucro contábil e, por
consequência o lucro real e a base de cálculo da CSLL.
6.60. Importante frisar que, como ambos contratos ainda não haviam vencido
durante o período fiscalizado (prazos de 7 anos), as despesas de juros
sensibilizaram o resultado do exercício e incrementaram a dívida com a FleetCor-
Lux2, ou seja, no período de 2015 a 2017 não houve pagamento dos referidos
juros, mas houve redução do lucro contábil e consequentemente das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, em respeito ao regime de competência.
6.61. Abaixo os valores das despesas de juros incorridas nesse período:

(...)
6.65. Especificamente no item 12 deste Termo será demonstrado que tais
despesas são indedutíveis para efeito de apuração das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL, por serem desnecessárias à atividade da VB e também por estarem em
desacordo com as regras de subcapitalização.
(... )
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
25
7. Principais Cláusulas do Contrato 7.1. Analisando-se o contrato é possível
constatar várias cláusulas em que a FleetCorUS está presente. Tais constatações
são fundamentais para se avaliar a real participação da matriz americana nessa
transação.
7.2. Na primeira página ficam evidentes as suas Partes:
7.2.1. De um Lado: Os Vendedores e os intervenientes;
7.2.2. Do outro lado: PITSTOP e FleetCorUS;
7.3. Além dos diversos tipos de intervenientes, firmaram o contrato:
7.3.1. Pelos Vendedores: Nelson, Guilherme, Heleno e André;
7.3.2. Pela PITSTOP: Marcelo Castro de Aguiar, (CPF 004.650.107-09)
7.3.3. Pela FleetCor US, John Coughlin, (Executive Vice President of Global
Corporate Development) - Conforme Press Release, disponível no site da FleetCor.
7.4. Marcelo Castro de Aguiar era dirigente da CTF Brasil (controlada
indiretamente pela FleetCorUS). A PITSTOP, por sua vez, deixou de ser controlada
pela CTF Brasil e sua controladora passou a ser FleetCor-Lux2 a partir de
21/06/2013 (49 dias antes da celebração do contrato).
7.5. Marcelo Castro de Aguiar foi nomeado administrador da PITSTOP (em
substituição a Arie Halpern) na 3g alteração do Contrato Social de 21/06/2013 e,
verificando-se as informações em sua DIRPF 2014 (ano calendário 2013), na DIRF
2013 da PITSTOP e face a ausência de GFIP da PITSTOP nesse ano, não consta
qualquer pagamento efetuado a título de remuneração pelo cargo que ocupou de
junho a dezembro/2013.
(... )
7.8. A cláusula 5.3 trata de verificação de metas que, em última análise
permitiriam o pagamento condicional a Guilherme/Heleno/André. Nela esses três
vendedores teriam direito ao acesso dos relatórios mensais relativos às operações
da VB de forma a constatar o cumprimento de metas pré-estabelecidas e, por
consequência, calcular o valor do pagamento condicional a esses vendedores. Tais
relatórios ficariam disponíveis aos interessados por quinze dias a partir do
anúncio público da FleetCorUS 10K para o exercício fiscal de 2014. Abaixo o
trecho em questão:
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
26
7.9. O Form 10K é um documento obrigatório a ser apresentado pela FleetCorUS à
SEC (Securities Exchange Commission - USA).
7.10. Na cláusula 6.3 (Condições Precedentes dos Vendedores) o compromisso da
Compradora e da FleetCorUS é evidente:

7.13. Na cláusula 9 são estabelecidas declarações e garantias da Compradora. Em
suas alíneas é possível observar que Compradora e FleetCorUS assumem, em
conjunto, total responsabilidade pelo êxito da operação. Abaixo algumas dessas
alíneas (grifos nossos em negrito):
(... )
7.14. Por parte dos Vendedores não foi diferente. Eles também se
comprometeram a indenizar, conforme o caso, tanto a Compradora como a
FleetCorUS. Abaixo um trecho da cláusula 10.1 que ilustra a afirmação:
(... )
7.15. Caso a indenização fosse devida pela Compradora aos Vendedores, a
cláusula 10.2 previa:
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
27

7.17. Dentre as garantias estabelecidas, aquela da cláusula 11.3 fez com que a
FleetCorUS e PITSTOP fossem consideradas ... como um único conjunto, face aos
compromissos assumidos e as renúncias a determinados artigos do Código Civil
(CC) e Código de Processo Civil brasileiros (CPC). Abaixo a cláusula mencionada:
11.3. Obrigações Solidárias e Individuais da Compradora e da Fleetcor US. A
Fleetcor US será solidária e individualmente responsável, juntamente com a
Compradora, por todas as obrigações da Compradora nos termos deste Contrato,
do Contrato de Não Concorrência e de qualquer outro contrato ou documento
celebrado entre qualquer uma das Partes com relação às transações
contempladas aqui. A Fleetcor US, por meio deste Contrato, renuncia
expressamente a seus direitos nos termos dos artigos 365, 366, 827, 834, 835,
837, 838, 839 e 844, § 1° e § 3° do Código Civil Brasileiro e do artigo 595 do
Código de Processo Civil Brasileiro. (g.n)
7.18. Importante destacar as renúncias a que a FleetCorUS se submeteu
expressamente. Todas elas se referem aos direitos estabelecidos em lei que
devedores solidários têm para proteger seu patrimônio em situações, por
exemplo, de novação de dívida, benefício de ordem, extinção de fiança, dentre
outras. Tal previsão contratual vincula totalmente o patrimônio da FleetCorUS,
ultrapassando a figura de ... garantidora do contrato, transformando-a em ...
devedora. Abaixo cada um dos itens a que a FleetCorUS renunciou de forma
expressa:
(... )
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
28
7.18.6. É de se considerar que as renúncias legais a que a FleetCorUS se submeteu
são totalmente atípicas para as situações de co-devedores e/ou fiança. Trata-se,
na verdade, de assumir integralmente os deveres do Comprador estabelecidos no
contrato sem que possa haver qualquer diferença entre eles, ou seja, FleetCorUS
e PITSTOP, para os vendedores, são como se fossem uma só pessoa (jurídica).
7.19. Já havia previsão contratual para que a PITSTOP viesse a ser incorporada
pela VB e, por consequência, ela, a VB, se tornaria sucessora assumindo as
obrigações da Compradora previstas no contrato. Tal previsão encontra-se na
cláusula 14.6 do contrato de Compra e Venda de Quotas, abaixo transcrito:
14.6. Sucessão de Direitos e Obrigações da Sucessora. As Partes reconhecem e
concordam que, após o Fechamento, a Compradora poderá ser incorporada na
VB e que, neste caso, a VB se tornará a sucessora para todos os fins da
Compradora e deverá receber da Compradora e assumir todos os direitos e
obrigações da Compradora previstos neste Contrato (sem prejuízo da Fleetcor US
permanecer como garantidora de todas as obrigações da Compradora ou, após a
referida incorporação, da VB).
7.20. É possível comprovar que FleetCor-Lux2 é subsidiária da FleetCorUS por
intermédio do "Exhibit 21.1" do Form 10K obtido no repositório de informações
disponibilizadas pela SEC-USA, anexo ao ... TVF. Abaixo um trecho do ... anexo:

7.21. O Doc. 07 anexo à resposta ao Termo n° 02 é o "Acordo de Pagamento do
Earn-Out, Extinção da Violação das Informações Financeiras, Condução da Defesa
e Pagamento de Determinadas Autuações Fiscais e Outras Avenças" firmado em
12/02/2015 (doravante denominado Acordo). Nele, o valor do earn-out foi
estabelecido sendo que as partes não ficam explícitas. Faz-se referência ao
Contrato firmado em 09/08/2013 e seu aditivo de 30/12/2013, porém a
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
29
Compradora (PITSTOP) já não existia mais, sendo que sua sucessora (VB) foi
também o próprio objeto do Contrato. Todos que assinaram o Contrato original
assinaram o Acordo em questão, exceto, por óbvio, a PITSTOP. Ressalte-se que
FleetCorUS também firmou o referido documento, aliás foi a mesma pessoa, John
Coughlin.
7.22. Conforme já mencionado no item 306.50, o pagamento do earn-out foi
realizado pela própria VB, situação em que Compradora e Objeto do negócio se
confundem. Fica clara a dificuldade em evidenciar a figura da Compradora no
Acordo mencionado no item anterior. Na verdade, ocultou-se a real compradora
que, nessa ocasião, só poderia ser a FleeetCorUS, por intermédio de sua afiliada
FleetCor-Lux2.
Capítulo III - Simulações Constatadas
8. Incipiência da atividade operacional da PITSTOP
(...)
8.2. Ficou comprovado que os valores que transitaram pela conta corrente da
PITSTOP no Bradesco ... foram contabilizados como receitas na CTF Brasil nos anos
de 2011 e 2012. Importante lembrar que a empresa foi criada em 2010, ano em
que permaneceu ... inativa.
8.3. Várias foram as evidências colhidas ao longo da fiscalização que permitem
comprovar que a PITSTOP em momento algum exerceu atividade empresarial de
forma operacional. Abaixo algumas delas:
8.3.1. As Demonstrações de Resultados dos Exercícios de 2011 e 2012 (item 5.3)
não registraram receitas e apresentaram despesas que, preponderantemente,
tratam de locação de mão de obra sem o correspondente benefício econômico,
visto que as receitas foram nulas;
8.3.2. Os valores que circularam na conta corrente do Bradesco (R$1,77 milhão
em 2011 e 2,32 milhões em 2012), foram transferidos em quase sua totalidade
para a CTF Brasil (R$1,60 milhão em 2011 e R$2,14 milhões em 2012) que teria
registrado as receitas e despesas decorrentes, restando à PITSTOP apenas as
despesas de locação de mão de obra sem qualquer benefício econômico (item 5.4
e subitens)
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
30
8.3.3. Nunca houve trabalhador empregado ou Contribuinte Individual desde
06/2010 a 12/2013 nem houve processo trabalhista, conforme constatado por
intermédio das GFIP (item 5.6);
(... )
8.4. Em resumo, no ano de 2010 a empresa estava ... inativa perante a RFB.
Durante os anos de 2011 e 2012 houve entrada de recursos na PITSTOP e a saída
de quase sua totalidade para a CTF Brasil que teria registrado as receitas e as
despesas correspondentes ao mencionado projeto. Ao longo de 2013, a VB, na
qualidade de sucessora da PITSTOP afirmou que o modus operandi, permaneceu
o mesmo até o momento em que a VB a incorporou (31/12/2013) sendo que,
nesse momento, tal atividade não foi continuada pela sucessora (VB).
8.5. ... desde abril/2012 a FleetCorUS já controlava indiretamente CTF Brasil e
PITSTOP e, a partir de junho/2013, a PITSTOP passou a ser controlada
diretamente por uma subsidiária da FleetCorUs (FleetCor-Lux2). O controle em
poder da FleetCorUS em nada alterou o modus operandi da PITSTOP o que
demonstra total desinteresse econômico em sua atividade, tanto é que ao final de
2013 ela foi extinta por incorporação.
(... )
8.8. Tendo em vista a incipiência operacional da PITSTOP, tornou-se conveniente
utilizá-la para outra finalidade: servir como canal de passagem para os
investimentos da FleetCor-Lux2, contraindo obrigações ou com os Vendedores ou
com a controladora ... que, devido à incorporação, foram transferidas para a VB
sem que esta ... tivesse qualquer benefício econômico com elas.
9. O efetivo interesse da FleetCor em controlar a PITSTOP 9.1. A FleetCor se
introduziu no mercado brasileiro em abri/2012 por intermédio da aquisição
indireta da CTF Brasil que controlava a PITSTOP.
(...)
9.4. ... a ... aquisição da FleetCor tinha como principal objetivo o controle da CTF
Brasil, visto que esta sim desenvolvia atividade operacional que agregava valor e,
por esse motivo, a FleetCorUS pagou US$180 milhões por sua aquisição.
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
31
9.5. A PITSTOP não possuía valor econômico! Afinal, um dos métodos mais
utilizados para se avaliar economicamente uma empresa é o fluxo de caixa
descontado que se baseia nas Demonstrações de Resultados anteriores e as
projetadas com base no histórico da empresa. A PITSTOP definitivamente traria
resultados negativos para essa avaliação visto que ela nunca obteve receitas
operacionais.
9.6. Com base nessas constatações, a FleetCorUS não tinha interesse operacional
na PITSTOP, porém os fatos demonstram que um ano depois, em junho/2013, a
FleetCorUS, por intermédio de suas afiliadas FleetCor-Luxl e FleetCor-Lux2, passou
a controlar diretamente a PITSTOP (vide Figura 4).
9.7. Já em agosto/2013 a PITSTOP, por intermédio dos recursos providos pela
FleetCor-Lux2 parte (R$169 milhões) por incremento no capital social e outra
parte (R$314 milhões) por mútuos firmados entre PITSTOP e sua controladora, foi
possível efetuar a ... compra da VB, pagando mais de R$471 milhões aos
Vendedores.
9.8. ... esse pagamento, na essência, foi realizado pela FleetCor- Lux2, fazendo
transitar tais recursos na conta corrente da PITSTOP junto ao Bank os America.
Recursos esses que entraram e saíram da conta em questão de horas ou dias,
fazendo restar saldos residuais que foram utilizados nas operações seguintes.
9.9. No dia 30/12/2013 celebrou-se o primeiro aditivo ao contrato em que a
PITSTOP deveria pagar R$45 milhões aos vendedores. Como ela não possuía a
totalidade desses recursos (apenas um saldo de pouco mais de R$7 milhões
decorrentes de transações anteriores com recursos originários da FleetCor-Lux2),
novamente foi necessária a introdução de recursos mediante novo mútuo de
R$28 milhões acrescidos de R$10 milhões oriundos da VB. Tais valores foram
pagos no dia 17/01/2014.
9.10. No dia 31/12/2013 a VB incorporou a PITSTOP! Esse evento era um objetivo
pré-concebido no contrato firmado com os Vendedores da VB (cláusula 14.6) e
permitiria, em tese, a amortização fiscal do ágio pago.
9.11. Fica clara a intenção da FleetCorUS, pois a única serventia da PITSTOP era a
de ser um veículo de investimento da FleetCorUS (por intermédio da FleetCor-
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
32
Lux2) para a aquisição da VB, empresa que, à semelhança da CTF Brasil, possuía
atividade operacional relevante.
9.12. ... tendo em vista a incorporação da PITSTOP pela VB e, como havia mais
parcelas a serem pagas aos Vendedores, o objeto da negociação (VB) passou a
suceder formalmente a PITSTOP e, ao final, a VB efetuou os pagamentos restantes
além de assumir a dívida que foi constituída para viabilizar sua própria aquisição
(1° e 3° mútuos com FleetCor-Lux2).
9.13. A utilização da PITSTOP na operação serviu para dissimular a operação de
compra da VB pela FleetCorUS! De fato, quem adquiriu a VB foi a FleetcorUS por
intermédio de sua afiliada FleetCor-Lux2, provedora dos recursos.
9.14. Tal afirmação pode ser comprovada por intermédio das evidências
presentes no Contrato firmado em 09/08/2013 e também no Acordo firmado em
12/02/2015, ... elencadas no item 7 do ... termo que podem ser classificadas da
seguinte forma:
9.14.1. Evidência 1: Quem assinou o contrato, o aditivo e o Acordo foi Marcelo
Castro de Aguiar, "administrador" da PITSTOP desde 21/06/2013, sendo que não
há quaisquer rendimentos pagos pela PITSTOP a título de remuneração tanto na
sua DIRPF 2014 (ano calendário 2013) como na DIRF 2013 da PITSTOP nem ...na
GFIP da PITSTOP desse ano, pois ela sequer foi transmitida.
9.14.2. Evidência 2: Marcelo Castro de Aguiar era Administrador da CTF Brasil que
passou a ser controlada pela FleetCorUS desde abril/2012.
9.14.3. Evidência 3: FleetCorUS é definida como Parte do Contrato e assina
contrato de não concorrência com os vendedores.
9.14.4. Evidência 4: Como o contrato prevê pagamento a terceiros por conta e
ordem dos Vendedores, na cláusula 4.4.1 a FleetCorUS se resguarda evidenciando
que não há compromisso entre ela e terceiros beneficiários dos pagamentos que
foram efetuados formalmente pela PITSTOP. Se, de fato fosse a PITSTOP a real
pagadora não haveria a necessidade de se resguardar.
9.14.5. Evidência 5: A cláusula 5.3 estabelece que determinados Vendedores
teriam direito a receber certa quantia se metas fossem atingidas pela VB e, para
tanto, eles teriam 15 dias contados do anúncio público da Fleetcor US 10K para o
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
33
exercício fiscal de 2014 para analisar os relatórios colocados à disposição pela VB,
demonstrando que não se planejava que a PITSTOP fosse controlar a VB, pois
houve vinculo a atos administrativos da controladora indireta.
9.14.6. Evidência 6: Na cláusula 6.3 fica evidente que a força para dar
credibilidade ao cumprimento do contrato só seria possível com a participação da
FleetCorUS em conjunto com a PITSTOP. Afinal, esta última só teria condições de
honrar suas cláusulas com os recursos da primeira.
9.14.7. Evidência 7: A preocupação em vincular a FleetCorUS é transparente ao
exigir, por intermédio da cláusula 7.10, documentos consularizados e notarizados
relativos à constituição da empresa americana.
9.14.8. Evidência 8: As declarações e garantias da compradora estabelecidas na
cláusula 9 seriam vazias não fosse a participação da FleetCorUS em conjunto com
a PITSTOP. Nenhuma delas seria efetiva com a participação única e exclusiva da
PITSTOP, pois ela não tinha capacidade econômica nem financeira de assumir tal
compromisso. É totalmente compreensível que os Vendedores exigissem tais
declarações e garantias principalmente da FleetCorUS.
9.14.9. Evidência 9: De forma análoga, caso os Vendedores precisassem indenizar
a Compradora por algum motivo, tal indenização seria extensiva à FleetCorUS,
conforme previsto nas cláusulas 10.1 e 10.2, inclusive estabelecendo uma
situação especial na cláusula 10.14, caso a indenização fosse devida à FleetCorUS
(sem citar a Compradora). Nesta situação, a FleetCorUS deixa de ser garantidora
das obrigações assumidas pela PITSTOP e passa a ser pessoa que possa vir a ser
beneficiária de indenizações, desvirtuando a figura da fiadora e/ou co-devedora.
9.14.10. Evidência 10: A cláusula 11.3 trata das obrigações solidárias e individuais
da PITSTOP e da FleetCorUS. Esta talvez seja uma das evidências mais
contundentes que demonstre o efetivo papel da FleetCorUS ... , visto que a matriz
americana renuncia a vários dispositivos legais contidos no CC e CPC que tratam
da defesa dos fiadores e co-devedores (item 7.18). A FleetCorUS renunciou
expressamente a direitos relativos a:
9-14.10-1- Novação de divida em situações que protegeriam o devedor solidário;
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
34
9.14.10.2. Efeitos da Fiança: que tratariam do benefício de ordem, do direito de o
fiador executar o devedor e da exoneração da fiança mediante notificação ao
credor;
9.14.10.3. Extinção da Fiança: estabeleceriam algumas situações em que o fiador
poderia se opor ao credor, desobrigando-se da fiança ou exonera ndo-se da
obrigação 9.14.10.4. Transação para prevenirem ou terminarem determinado
litígio mediante concessão mútua: protegeria o fiador ou o codevedorquando a
transação não os contemplasse e;
9.14.10.5. Na execução da divida: o fiador, quando executado, poderia nomear à
penhora bens livras e desembargados do devedor.
9.14.10.6. Tais dáUSUlas indicadas acima não são de fato renúncias! Apenas
comprovam que a efetiva compradora foi a FleetCorUS por intermédio de sua
subsidiária FleetCor-Lux2. As previsões contratuais envolvendo artigos do CG e
CPC são atos simulados que buscam descaracterizar de forma ilusória a figura da
real compradora tentando fazer parecer que seria a PITSTOP. São meros atos
simulados!
9.14.11. Evidência 11: A cláusula 14.6 traz a previsão de que a PITSTOP seria
incorporada. Ressalte-se que a FleetCorUS permaneceu garantindo todas as
obrigações da PITSTOP mesmo após a incorporação dela pela VB, evidenciando o
papel da FleetCorUS substituindo a Compradora quando de sua extinção. Foi por
intermédio da VB, na condição de controlada direta da FleetCor-Lux2, que esta
última honrou seus compromissos com os Vendedores, impondo à VB
pagamentos que não trouxeram qualquer benefício econômico a ela. A VB,
definitivamente pagou o compromisso que deveria ser pago pela FleetCor-Lux2,
efetiva compradora do investimento. O ato praticado, utilizando-se a VB,
guardada as devidas proporções foi o mesmo praticado com a PITSTOP durante
sua existência.
9.14.12. Evidência 12: Acordo de pagamento do earn-out: Interessante notar que
tanto no Contrato como em seu primeiro aditivo, a figura das partes ficou clara:
de um lado os Vendedores e de outro a Compradora e FleetCorUS. Tendo sido a
Compradora incorporada pelo objeto do contrato não resta outro raciocínio senão
concluir que a figura do comprador é dada pela FleetCorUs, visto que não é
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
35
possível o objeto e o comprador serem a mesma pessoa. Daí o fato de o Acordo
não deixar claro quem pratica a figura da compradora, reforçando a constatação
de que o objetivo, novamente, é o de iludir o intérprete com a prática de atos
simulados.
9.15. As evidências 1 a 12, em especial a de n° 10 em que a FleetCorUs renuncia
a direitos típicos dos co-devedores e fiadores, além das considerações dos itens
9.1 a 9.13, tudo isso associado ao fato de o próprio objeto do contrato (VB) e
FleetCor-Lux2 terem sido os efetivos provedores dos recursos para o sucesso da
operação, são mais do que suficientes para se afirmar, de forma incontestável,
que a posição da FleetCorUS no contrato não é de mera garantidora das
operações, mas sim de efetiva compradora da VB, por intermédio de sua
subsidiária FleetCor-Lux2.
9.16. Compradora e FleetCorUS aparecem no contrato sistematicamente em
conjunto contraindo direitos e obrigações como se fossem uma única empresa,
sem qualquer benefício de ordem entre elas. Tais cláusulas evidenciam que os
Vendedores firmaram o contrato com a PITSTOP desde que FleetCorUS assumisse
integralmente as obrigações dele decorrentes e, por consequência, para que fosse
dado tratamento isonômico, todos os direitos tiveram igual tratamento.
9.17. Os fatos se sobrepõem aos textos formais, evidenciando a simulação
praticada por todas as pessoas que firmaram o Contrato, o Aditivo e o Acordo,
tentando transparecer que a PITSTOP teria adquirido a VB, quando de fato foi a
FleetCorUS que efetuou tal aquisição por intermédio de sua subsidiária FleetCor-
Lux2.
9.18. O benefício almejado com a utilização da PITSTOP foi única e exclusivamente
no aspecto tributário que seriam:
9.18.1. A amortização fiscal do ágio pela VB e;
9.18.2. A transferência para a VB das dívidas com a controladora, permitindo o
registro de despesas de juros pelo regime de competência.
9.19. Assim, sendo o resultado uma economia meramente tributária mediante a
prática de atos simulados, é imperioso que a operação de compra seja analisada
considerando o ato dissimulado, ou seja, que na aquisição seja considerada como
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
36
compradora a FleetCor-Lux2, efetiva provedora dos recursos e subsidiária da
FleetCorUS.
9.20. Se o raciocínio for feito com a FleetCor-Lux2 como efetiva compradora das
cotas da VB, tudo faz mais sentido: O investimento é do Grupo FleetCor por
intermédio da FleetCor-Lux2 que pagou para os Vendedores e que, por fim passou
a usufruir do resultado econômico da VB, objeto da transação. Ao se analisar a
estrutura organizacional após a incorporação é justamente esse o resultado.
Abaixo a estrutura já evidenciada na Figura 7:

9.21. Contudo, nessas condições não haveria nem ágio nem dívida no patrimônio
da VB. Dois caminhos para se chegar à mesma estrutura societária:
9.21.1. Num deles, o investidor estrangeiro adquire a participação na VB de forma
direta e colhe os frutos dos resultados do objeto adquirido;
9.21.2. No segundo, é imposto ao objeto da negociação (VB) pagar a sua própria
aquisição e assumir a dívida desta aquisição, ou seja, pagar a sua aquisição de tal
forma que a investidora estrangeira se utilize da empresa adquirida no Brasil para
reduzir indevidamente bases de cálculo tributárias, reduzindo a fonte de recursos
do Estado 9.22. Nessas condições, não deve existir ágio de si mesma amortizável
fiscalmente na VB, nem tampouco as despesas de juros decorrentes do mútuo
com a controladora.
9.23. Por fim, a real adquirente das cotas da VB foi a FleetCor-Lux2! Na essência
ela é a detentora do investimento desde o início. Os atos que envolveram a
utilização da PITSTOP e a sua incorporação pela VB tentam ocultar a operação
que de fato ocorreu: a compra da VB pelo grupo FleetCor!
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
37
10. Essência dos eventos econômicos e adequação dos tratamentos contábeis na
VB 10.1. Tendo em vista as inúmeras simulações ocorridas e visto que o objetivo
da contabilidade é evidenciar os eventos econômicos independentemente da
forma jurídica como eles são apresentados, esta auditoria fiscal fará neste tópico
uma análise minuciosa dos eventos econômicos, modificando os registros
contábeis efetuados, com o firme propósito de demonstrar contabilmente o
efetivo patrimônio da VB e evidenciar, por consequência as fraudes contábeis
promovidas pelos mais diversos profissionais da contabilidade.
10.2. No que se refere aos pagamentos efetuados pela VB relativos à sua própria
aquisição, cabem as seguintes críticas a respeito dos lançamentos contábeis
correspondentes:
(... )
10.2.4. Haveria, portanto uma redução do patrimônio líquido da VB,
caracterizando, como de fato foi, uma operação de capital, ou seja, tratase de
interesse exclusivo dos sócios da VB, e não uma transação que viesse a promover
incremento patrimonial na VB, como quer fazer parecer o lançamento contábil
.... Seria análogo a uma devolução de capital à FleetCor-Lux2 com subsequente
pagamento desta aos Vendedores.
10.2.5. A operação é de interesse exclusivo das sócias da VB e, por consequência,
a redução do patrimônio líquido é que representa adequadamente os fatos e
não os registros contábeis praticados pela VB, dissimulando o evento econômico
de aquisição das quotas pela FleetCor-Lux2.
10.2.6. Seguindo-se a cronologia inversa, far-se-á a análise do lançamento relativo
à 2$ parcela do ajuste, no valor de R$11.622.869.
(... )
10.2.9. Não há dúvidas de que se trata de outra parcela a ser registrada como
quotas em tesouraria, reduzindo o patrimônio líquido e não um investimento sem
qualquer benefício econômico. Novamente, o tratamento contábil dado pela VB
foi o de fazer parecer que existe um benefício econômico que, de fato, não há.
10.3. Ainda dentre os pagamentos efetuados pela VB, há aquele relativo ao
Aditivo que estabeleceu em R$45 milhões a primeira parcela do ajuste. Esse
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
38
lançamento deve ser analisado desde sua origem, pois ele foi efetuado na
PITSTOP.
10.3.1. No item 6.33 é possível constatar que no balanço patrimonial de
30/11/2013 da PITSTOP (utilizado como base para sua incorporação), há o registro
de uma dívida de R$45 milhões referentes ao valor da primeira parcela do ajuste.
Tal dívida foi indicada no ... balanço como "Fornecedores Doméstico", e sua
contrapartida incrementou o ágio do investimento realizado na VB (vide item
6.35).
10.3.2. No dia 30/12/2013, foi firmado o Aditivo, cujo conteúdo definiu que o
ajuste seria efetuado em duas etapas e que, na primeira, A PITSTOP deveria aos
Vendedores R$45 milhões (exceto irrelevante diferença de dívida).
10.3.3. ... surge uma incoerência: afinal, se em 30/11/2013 já existia o registro
contábil dos ... R$45 milhões e o Aditivo foi firmado 30 dias depois, tal registro foi
efetuado baseado em informações prévias à assinatura e, portanto, o lançamento
contábil deveria ser uma provisão no passivo e seria adequado que esse fato
fosse mencionado no laudo ... para avaliar o patrimônio líquido da PITSTOP, com
data base de 30 de novembro de 2013.
10.3.4. Para que o pagamento fosse possível, A PITSTOP firmou o 3° mútuo de
R$28 milhões com a FleetCor-Lux2 no dia 30/12/2013, cujo lançamento contábil
não consta do balanço patrimonial de 30/11/2013.
10.3.5. No dia seguinte, a PITSTOP foi extinta. O dinheiro relativo ao mútuo (R$28
milhões) ingressou na conta corrente (Bank of America) que ainda estava em
nome da PITSTOP no dia 16/01/2014 para que, junto com os recursos lá
existentes (7,1 milhões) acrescidos de R$10 milhões da VB fosse possível pagar os
Vendedores.
10.3.6. O pagamento dos R$45 milhões ocorreu em 17/01/2014 e foi efetuado
integralmente pela VB, apesar de a conta corrente estar formalmente em nome
da PITSTOP, porém a VB já era a sua proprietária formal, face à incorporação
ocorrida 17 dias antes.
10.3.7. Os fatos descritos demonstram o conhecimento, em 30/11/2013, do valor
que constaria do Aditivo de 30/12/2013 e que a operação de incorporação
ocorreria no dia seguinte (31/12/2013). O lançamento contábil que registrou os
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
39
45 milhões em "investimento" com contrapartida em dívida com fornecedores ...
e auditado pelos peritos da APSIS em seu laudo está ... equivocado, pois como já
era sabido que o pagamento seria efetuado pela VB, não é possível aceitar que a
dívida de R$45 milhões tenha como contrapartida um "investimento" sem
qualquer benefício para a VB. Novamente a situação é de que a VB é quem
pagaria uma parcela das suas próprias quotas, assumindo, inclusive, uma dívida
de R$28 milhões com sua controladora. Sendo assim, não é admissível que essa
obrigação de pagar seus antigos sócios (Vendedores) tivesse como contrapartida
um registro de "investimento" no ativo, visto ser evidente que esse desembolso
não geraria qualquer benefício à VB.
10.3.8. Não se pode olvidar que o laudo da Apsis teve como objetivo avaliar o
patrimônio líquido da PITSTOP a ser absorvido por incorporação pela VB, sendo
assim, a empresa avaliadora deveria levar isso em consideração, pois o evento
econômico na iminência de ser realizado comprometeria o patrimônio da VB, cujo
desembolso não promoveria qualquer benefício econômico a ela. Sendo assim o
papel da APSIS e do profissional da contabilidade da VB nesse episódio foi o de
promoverem a aparência de "investimento" a um evento econômico que
representa efetivamente redução do patrimônio líquido, à semelhança dos atos
praticados na escrituração contábil da VB quando dos pagamentos da segunda
parcela do ajuste e do earn out.
10.3.9. Não bastasse assumir a dívida com os Vendedores, a VB também assumiu
a dívida ... de R$28 milhões com a FleetCor-Lux2 cujos juros viriam a
comprometer os resultados subsequentes. Neste caso, além do
comprometimento do patrimônio, existe a questão da dedutibilidade das
despesas de juros, assunto que será tratado logo adiante.
10.3.10. Partindo-se do registro que foi efetuado na PITSTOP, dever-se- ia fazer o
seguinte ajuste:
(... )
10.3.12. Nessa situação, se os lançamentos contábeis tivessem sido efetuados
corretamente, às vésperas da incorporação existiria um ágio no balanço
patrimonial da PITSTOP no valor de R$487.390.722,54. Feita essa constatação o
Balanço Patrimonial preliminar da PITSTOP para efeito de sua incorporação
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
40
deveria ser o abaixo apresentado em detrimento daquele elaborado pela VB e
auditado pela APSIS:
(... )
10.4. A nomenclatura "preliminar" deve-se ao fato de que, antes da incorporação
há outro lançamento que deveria ter sido efetuado e também não foi considerado
pela APSIS:
10.4.1. Antes, porém, há que se resgatar o conceito de Ativo previsto no
Pronunciamento CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e
Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, itens 4.8 a 4.14 divulgada em
15/12/2011 e aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade por intermédio da
Resolução CFC n.° 1.374/2011 .... Tal pronunciamento foi aprimorado em 2019
quando foi divulgada a segunda revisão (R2) mas, à época dos fatos, era o que
estava disponível.
10.4.2. No item 4.8 do CPC 00 (R1) depreende-se sobre a necessidade de, ao item
do ativo, surgir o potencial dele contribuir com benefício econômico futuro. Abaixo
o texto completo:
"4.8. O beneficio econômico futuro incorporado a um ativo 4 o seu potencial em
contribuir, direta ou indiretamente, para o fluxo de caixa ou equivalentes de
caixa para a entidade. Tal potenciai pode ser produtivo, quando O recurso for
parte integrante das atividades operacionais da entidade. Pode também ter a
forma de conversibilidade em caixa ou equivalentes de caixa ou pode ainda ser
capaz de reduzir as saídas de caixa, como no caso de processo industrial
alternativo que reduza os custos de produção" (gn.)
10.4.11. À época dos fatos, vigia a Resolução CFC 1.262/09 de 10/12/2009 que
aprovou o ITG 09 - Demonstrações Contábeis Individuais, Demonstrações
Separadas, Demonstrações Consolidadas e Aplicação do Método da Equivalência
patrimonial. O item 44 da referida Resolução é elucidativo:
10.7. As sócias da VB deveriam transformar toda essa dívida em capital para não
comprometer as demonstrações financeiras da VB, visto estar ocorrendo abuso
de poder por parte do controlador, conforme previsto no art. 117 §1°, alínea "a"
da lei 6.404/76 que será analisado no item 12.9 adiante. Nessas condições a ilusão
de um patrimônio líquido negativo deixaria de existir, trazendo maior
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
41
fidedignidade às suas demonstrações financeiras, seja na apuração dos lucros ao
longo dos períodos bem como na efetiva posição patrimonial.
10.8. A VB ao invés de transformar toda a divida em capital, o faz de forma
paulatina, tanto é que em 23/11/2018 ela promoveu aumento de capital de
R$67.149.890,00 fruto da conversão de juros do 1° mútuo firmado em
09/08/2013 (vide 55S alteração do contrato social da VB) e, em 28/08/2019
realizou outro aumento de capital no valor de R$12.601.000,00 decorrentes da
conversão de juros dos 1° Mútuo, firmado em 09/08/2013 e de juros do 2° mútuo
firmado em 30/12/2013 (vide 56^ alteração do contrato social da VB).
Capítulo IV - Das Infrações Identificadas
11. Amortização Fiscal do Ágio na Aquisição da VB (... )
11.7. Note-se, contudo, que nem sempre haverá condições para a recuperação
fiscal do ágio por essa via, dado que, em certas situações, não mais será possível a
alienação ou liquidação do investimento. É o que ocorre, por exemplo, no caso de
extinção da participação societária adquirida com ágio por força de sua
incorporação pela investidora. Por conta disso, os artigos 7° e 8° da Lei n°
9.532/97 passaram a disciplinar os efeitos fiscais atinentes ao ágio, até então
contabilizado em sociedade investidora no momento da aquisição de uma
participação societária, quando, em decorrência de fusão, incorporação ou cisão,
não for mais possível a alienação ou liquidação do investimento.
11.8. Tais dispositivos da Lei n° 9.532/97 não instituíram benefício fiscal algum em
proveito de investidores que adquirem participações societárias com ágio. A
simples leitura da Exposição de Motivos n° 644/MF, que diz respeito à Medida
Provisória n° 1.602, posteriormente convertida na Lei em tela, já bem evidencia
seus objetivos (ressaltando que o artigo 8° da aludida Medida Provisória foi
desmembrado nos artigos 7° e 8° da então convertida Lei n° 9.532/97):
(... )
11.11. Ocorre que, para que houvesse a possibilidade de amortização fiscal do
ágio, seria necessário o cumprimento do disposto na lei 9.532/97 (sic) conforme
abaixo:
Art. 117. Revogam-se, a partir de 1° de janeiro de 2015:
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
42
(... )
III - os seguintes dispositivos do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
i) o art. 34; e (...)
11.12. Assim, com a edição da Lei n° 9.532/97, o ágio passou, nas condições nela
especificadas, a ter o tratamento previsto em seus artigos 7° e 8°. Já o
investimento descontado do ágio permaneceu então, do ponto de vista tributário,
sob o regramento do ora revogado artigo 34 do Decreto-lei n° 1.598/77.
11.24. Portanto, conforme exposto, são apenas duas as hipóteses em que o ágio
registrado em pessoa jurídica, fruto do desdobramento do custo de aquisição da
correspondente participação societária avaliada pelo método da equivalência
patrimonial, pode ser tributariamente aproveitado:
11.24.1. Por meio de sua integração ao custo de aquisição, quando da alienação
ou liquidação do investimento que lhe deu origem, nos termos dos artigos 25 e 33
do Decreto-lei n° 1.598/77; ou 11.24.2. Por meio de sua amortização nos termos
dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/97, caso ocorresse a confusão patrimonial entre
o investidor e seu investimento.
11.25. Em resumo, na sistemática vigente, o tratamento fiscal de ágio pago na
aquisição de participação societária avaliada pelo método da equivalência
patrimonial leva, via de regra, à neutralização de seus efeitos tributários, qualquer
que tenha sido o seu fundamento econômico. Eventual amortização realizada
pela investidora permanece indedutível na apuração do lucro real, sendo
revertida em caso de alienação ou liquidação do investimento. Entretanto, caso
ocorra, por incorporação, fusão ou cisão, a confusão patrimonial entre o
investidor e seu investimento, a amortização do ágio fundamentado em
rentabilidade futura pode reduzir o lucro real da sociedade resultante da
operação, observado o limite temporal estabelecido pela legislação.
11.26. A mencionada confluência, em um mesmo patrimônio, tanto do ágio
quanto do investimento que lhe deu origem, não terá ocorrido enquanto for
possível identificar, como pessoas distintas, a investida e a investidora. Enquanto
tal distinção for possível, sobrevive a hipótese de alienação ou liquidação do
investimento e, consequentemente, de aproveitamento do ágio como parte do
custo de aquisição.
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
43
11.27. Isso posto, a amortização fiscal do ágio sem que tenha ocorrido a confusão
patrimonial entre o investidor e seu investimento, ou seja, sem que tenha
ocorrido a extinção do investimento, consiste em anomalia que viola limitação
legal. Tal situação configura indevido aproveitamento fiscal do ágio, visto que seus
efeitos tributários terão lugar antes da ocorrência de uma ainda possível
alienação ou liquidação, evento que poderá demorar anos ou, no limite, jamais vir
a acontecer.
11.28. Tal anomalia tem lugar no caso concreto em que o investimento foi
transferido para a PITSTOP que exerceu o papel de um mero veículo de passagem
dos recursos e posteriormente foi incorporada pelo investimento original, a VB.
11.29. Veja-se que a interposição da PITSTOP entre a efetiva investidora
(FleetCor-Lux2) e a investida demanda que se tenha clareza quanto ao papel que
cada uma delas de fato desempenhou. Investidora é a entidade que sacrifica seu
patrimônio para adquirir o investimento, no caso a FleetCor-Lux2, pois é aquela
que efetivamente arcou com o correspondente custo, do qual faz parte o ágio. Ao
passo que a investida identifica a participação última pretendida, o efetivo alvo do
investimento, a VB. Note-se que nesse exercício de lógica a PITSTOP naturalmente
deixa de exercer qualquer papel.
11.30. A PITSTOP se caracteriza por não apresentar qualquer propósito negocial.
Nessa condição, ela não desempenha o papel de investidora quando recebe
temporariamente investimento adquirido anteriormente, ou mesmo quando faz
pagamentos parciais pela aquisição, após receber da real investidora os recursos
necessários. Isto porque, ao transferir à PITSTOP os recursos destinados à
aquisição da participação almejada, não pretendia a FleetCor-Lux2 investir na
PITSTOP, mas sim na VB o que faz com que a PITSTOP não seja nem investidora
nem investida. Esse caráter ambíguo é consequência da mera falta de propósito
negocial, claramente demonstrado no item 8.
11.31. A incorporação da PITSTOP pela VB mantém perfeitamente distinguíveis as
reais investidora e investida. A Fleetcor-Lux2 e sua sócia minoritária permanecem
com o investimento que havia sido apenas temporariamente representado pela
participação na PITSTOP. O valor do ágio compõe o que a FleetCor-Lux2 registrou
seu investimento na VB.
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
44
(... )
11.36. O ágio fundamentado na expectativa de resultados futuros da investida é
custo de quem com ele efetivamente arcou, tendo-o feito como condição para
adquirir a correspondente participação, com o que a esta se vincula. Assim, a
transferência do ágio ou sua contabilização na PITSTOP não torna sua
amortização aí dedutível, como também não o é na VB após incorporação da
PITSTOP. Tratando-se de custo arcado pela investidora, é apenas por ela
aproveitável, sendo que poderá sê-lo caso ocorra a alienação ou liquidação do
investimento.
11.37. Diga-se de passagem, que, nesse sentido, a transferência, para a investida,
do ágio arcado pela investidora fere o princípio contábil da Entidade, segundo o
qual "A Contabilidade é mantida para as Entidades; os sócios ou quotistas destas
não se confundem, para efeito contábil, com aquelas..." (Deliberação CVM n° 29,
de 05/02/86). Portanto, o patrimônio da investidora não se confunde com o da
investida, de modo que é descabida a transferência gratuita e imotivada de um
ativo de uma entidade à outra, como se ativos e passivos pertencessem ao grupo
econômico, e não a entidades autônomas.
11.38. Em conclusão, tem-se que, não havendo extinção do investimento, não se
configura a hipótese de aproveitamento fiscal do ágio prevista artigos 7° e 8° da
Lei n° 9.532/97, não sendo admissíveis os efeitos fiscais, na investida, do ágio a
ela transferido por meio de empresa veículo.
(... )
11.41. Portanto, seja pelos argumentos explicitados nos itens 11.1 ao 11.38 ou
aqueles indicados nos itens 11.39 e 11.40, ambos convergem para o
entendimento de que não há ágio a ser amortizado fiscalmente na VB, sendo
assim, as exclusões nas bases de cálculo do IRPJ e CSLL decorrentes de ágio
inexistente devem ser glosadas.
12. Despesas de Juros decorrentes de mútuos com a FleetCor-Lux2 para aquisição
da VB.
12.1. Pelos fatos descritos é possível constatar que, para a aquisição da VB, ela
mesma forneceu parte dos recursos e a FleetCor-Lux2 proveu a outra parte.
Abaixo os valores que tiveram origem nos recursos providos pela FleetCor-Lux2:
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
45
(... )
12.3. Dos recursos originários da FleetCor-Lux2, dois deles são objeto desta
análise: os mútuos de R$314milhões e R$28 milhões.
12.4. Parte da avaliação sobre a falta de benefício econômico que essas dívidas
promoveram à VB já consta no item 10 do presente Termo. Cabe apenas trazer a
argumentação jurídica sobre esses fatos.
12.5. No caso em questão existe, de um lado, as dívidas e de outro o ágio de si
mesma (contabilizado equivocadamente no ativo), que não gera nenhuma receita
adicional à VB. Trata-se de uma dívida que sabidamente reduzirá os resultados
contábeis da VB, visto não haver nenhuma fonte de receita adicional com o "ativo
- Ágio S/Investimento VB" oriundo da PITSTOP.
12.6. Some-se a isso o fato de a VB ter assumido também um outro passivo não
registrado na contabilidade que foram os pagamentos por ela realizados para
aquisição de suas próprias cotas.
(... )
12.9. A lei 6.404/76 prevê situações qualificadas como abuso de poder por parte
do acionista controlador. Trata-se do art.117 §1°, alínea "a":
Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos
praticados com abuso de poder.
§ 1° São modalidades de exercício abusivo de poder:
a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse
nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em
prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da
companhia, ou da economia nacional; (g.n.)
12.10. É cristalina que a deliberação pela incorporação da PITSTOP, conduziu a VB
ao fim estranho ao seu objeto social, pois ela assumiu:
12.10.1. Passivos explícitos em sua contabilidade (dois mútuos com a
Controladora FleetCor-Lux2 com valores originais de R$314 milhões e R$28
milhões):
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
46
12.10.2. Passivos não registrados no balanço que redundaram em desembolsos
superiores a R$126 milhões.
12.11. Tais passivos não fazem parte de sua atividade operacional e sequer
contêm ativos correspondentes que possam gerar receita. É uma situação em que
só restam os ônus sem que haja os bônus correspondentes.
12.12. Importante salientar que os juros estão sendo registrados pelo regime de
competência, mensalmente, e o pagamento está previsto para ocorrer em sete
anos da assinatura dos mútuos. Por consequência, as bases de cálculo do IRPJ e
CSLL estão sendo afetadas em cada período de apuração.
12.13. Interessante perceber que, quando dos vencimentos dos contratos de
mútuo, pagá-lo ou não dependerá da disponibilidade financeira da VB, mas
principalmente da vontade de sua controladora que poderá promover aditivos,
transformar dívida em capital, enfim, várias opções que dependem apenas da
redação de novos instrumentos, pois a decisão final caberá apenas a uma das
partes: FleetCor-Lux2.
12.14. O fato de tais mútuos existirem formalmente não quer dizer que os juros
deles decorrentes sejam despesas dedutíveis. Tal afirmação é de fácil
interpretação se analisarmos um exemplo que se assemelha: um helicóptero está
no ativo de uma empresa que não o utiliza em sua atividade operacional. Na
verdade, o helicóptero serve apenas para o transporte na atividade de lazer de
seus sócios e familiares. Não é porque o helicóptero está no ativo da empresa,
que as despesas de manutenção dele decorrentes devam ser dedutíveis.
12.15. De maneira análoga, não é porque o mútuo está no passivo da VB que as
despesas de juros dele decorrentes devam ser dedutíveis. A obrigação de pagar os
vendedores era da FleetCor-Lux2! Por intermédio de atos simulados chegou-se ao
absurdo de a VB ter de pagar a dívida relativa à sua própria aquisição. Isso não é
atividade operacional da VB, portanto os juros decorrentes não devem ser
dedutíveis na apuração das bases de cálculo do IRPJ e CSLL.
12.16. Continuando na interpretação do art. 117 §1°, alínea "a" da lei 6.404/1976
também se caracteriza como abuso de poder o fato de levar a VB a favorecer
sociedade estrangeira, em prejuízo da economia nacional.
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
47
12.17. Afinal, os atos simulados praticados tanto no que se refere à amortização
fiscal do ágio como nas despesas de juros dos mútuos com a controladora têm
como único objetivo a redução dos valores a pagar de IRPJ e CSLL, o que causa
sérios danos ao erário público nacional.
12.18. Essas dívidas eram, originalmente, entre PITSTOP e FleetCor-Lux2, porém
após a extinção da PITSTOP por ter sido incorporada pela VB, tais dívidas foram
sucedidas formalmente por esta última, nos termos da lei 6.404/1976, art. 227:
(...)
12.19. Não cabe aqui questionar a sucessão natural decorrente da operação de
incorporação, mas sim avaliar, como assim foi feito, que as despesas de juros são
indedutíveis para efeito de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
evitando-se que sejam provocados danos ao erário público nacional, decorrentes
do ato praticado com abuso de poder, conforme previsto pela lei 6.404/76, art.
117.
12.20. O Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos fatos, contemplava em seu
art. 299 o texto do art. 47 da lei 4506/1964:
12.21. De acordo com a norma supra, somente são consideradas operacionais - e,
assim, dedutíveis - as despesas que, não se tratando de custos, sejam necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. A norma
ainda define despesas necessárias como aquelas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
Acrescenta, finalmente, que as despesas operacionais admitidas são as usuais ou
normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
12.22. Portanto, usualidade e normalidade são atributos que uma despesa
dedutível deve apresentar, mas não são os únicos. Antes de mais nada, ela deve
mostrar-se necessária à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora, ou seja, deve ter sido paga ou incorrida para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa. Sem que essa última
característica esteja configurada, a despesa não será dedutível, por mais normal
ou usual que seja.
(... )
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
48
12.23. Portanto, como ponto de partida devemos nos perguntar: as despesas
financeiras incorridas com juros relativas ao passivo assumido pela VB são
necessárias à atividade e à manutenção da sua fonte produtora? Tais despesas
são incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da VB?
12.24. Esse assunto foi amplamente discutido no item 10 e especificamente nos
itens 10.5 ao 10.8 fica evidente que a resposta a essas perguntas é não e não,
respectivamente.
(... )
12.30. Em conclusão, as despesas financeiras vinculadas aos dois mútuos
assumidos pela VB após a incorporação da PITSTOP operam exclusivamente em
favor do grupo FleetCor por intermédio de suas subsidiárias FleetCorLux2 e
FleetCor-Lux1, não sendo necessárias para a VB. Assim, não configuram
despesas dedutíveis na VB, nos termos dos artigos 47 da Lei n° 4.506/64 e 299 do
RIR/99.
12.31. Não bastassem os argumentos expostos até o momento que, de forma
inquestionável, demonstram a indedutibilidade das despesas de juros decorrentes
dos mútuos firmados com a PITSTOP para a aquisição da VB, pelo simples fato de
não serem necessárias à atividade operacional da própria VB, ainda há outro que
pode ser trazido à discussão: Trata-se da aplicação das regras de subcapitalização
previstas na lei 12.249/2010, art. 24:
Art. 24. Sem prejuízo do disposto no art. 22 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil à pessoa física ou
jurídica, vinculada nos termos do art. 23 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou
dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado,
somente serão dedutíveis, para fins de determinação do lucro real e da base de
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, quando se verifique
constituírem despesa necessária à atividade, conforme definido pelo art. 47 da
Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, no período de apuração, atendendo
aos seguintes requisitos:
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
49
I - no caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que
tenha participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor do
endividamento com a pessoa vinculada no exterior, verificado por ocasião da
apropriação dos juros, não seja superior a 2 (duas) vezes o valor da participação
da vinculada no patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil;
12.32. O legislador, antes de estabelecer a regra do inciso I, determinou que, no
caso de juros pagos ou creditados a pessoa jurídica vinculada no exterior, a
dedutibilidade está vinculada à necessidade da despesa nos termos do art. 47 da
Lei n° 4.506 de 30/11/1964. Foi exatamente o que foi feito nos itens 12.1 ao 12.31
e concluiu-se pela indedutibilidade da despesa de juros.
12.33. Nesses termos não haveria sequer a necessidade de se evoluir para o inciso
I, contudo, mesmo que a despesa fosse dedutível (reforce-se que no caso, não é), a
VB não se enquadraria nas regras do inciso I.
12.34. Analisando-se o referido inciso, conclui-se que é requisito para
dedutibilidade que o valor do endividamento com a pessoa vinculada no exterior
não seja superior a 2 (duas) vezes o valor da participação da vinculada no
patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil.
(... )
12.43. Nesse contexto, no caso concreto, mesmo que as despesas de juros
atendessem aos pressupostos do art. 299 do Decreto 3.000/1999, elas não
seriam dedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL por esbarrarem nas
regras de subcapitalização previstas no artigo 24, inciso I da lei 12.249/2010.
13. Multa de Ofício e Qualificação (... )
14. Multa Isolada - Insuficiência no recolhimento das estimativas mensais de
IRPJ e CSLL nos anos de 2015 a 2017 (... )
Capítulo IV - Responsabilidade Tributária
15. Solidariedade na sujeição passiva 15.1. O sujeito passivo das obrigações
tributárias decorrentes deste Termo é a VB, porém há hipótese no Código
Tributário Nacional - CTN (lei 5.172/1966) de responsabilização de diretores,
gerentes ou representes de pessoas jurídicas de direito privado. O artigo 135 do
CTN prescreve:
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
50
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (g.n)
(...) (todos os destaques são do original)
Os Autos de Infração (AI) às fls. 1586 a 1626 e o de IRPJ (fls. 1586 a 1605) aponta,
às fls. 1589 a 1591:

Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
51
Irresignado com a referida autuação fiscal, o contribuinte apresentou então peça
impugnatória com o resumo dos fatos e a sua defesa com base na alegação de que os requisitos
legais para amortização do ágio teriam sido estritamente observados, questionando inclusive a
afirmação de que a PITSTOP não seria a sua real adquirente, mas uma empresa veículo, destituída
de qualquer propósito negocial. Questionou ainda as glosas das despesas com o pagamento de
juros de empréstimos intercompany, os quais não seriam na visão da fiscalização necessários e
usuais ao tomador. Também questionou a acusação de que tais despesas seriam indedutíveis com
base nas regras de subcapitalização. Quanto á CSLL, adverte que inexistiria previsão legal de
adição de despesas consideradas indedutíveis à base de cálculo do tributo. Se insurgiu contra a
multa qualificada, a cumulação da multa isolada com a multa de ofício e da inaplicabilidade de
juros sobre a multa.
O responsável Sr. Marcelo Castro de Aguiar apresentou impugnação questionando a
sua responsabilização, pleito que foi acolhido pelo acórdão da DRJ08.
Já com relação ao mérito da autuação, a autuação foi mantida, nos termos da
ementa abaixo transcrita (fls. 1959/1961 do e-processo):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
A alegação de que a falta de fundamentação legal adequada teria impedido o
contribuinte de exercer o seu direito de defesa não condiz com o teor e a
amplitude da peça de defesa. Preliminar indeferida.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FALTA DE REQUISITO ESSENCIAL.
A discordância do interessado quanto ao mérito da autuação não significa
descumprimento de requisito essencial, como evidenciam tanto o Termo de
Verificação Fiscal quanto os Autos de Infração. Preliminar indeferida.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Pleito de sobrestamento indeferido, pois não há previsão legal para a sua adoção
na primeira instância administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
52
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQÜÊNCIA. ÁGIO. INCORPORAÇÃO REVERSA.
EMPRESA VEÍCULO. AMORTIZAÇÃO FISCAL. VEDAÇÃO CONTÁBIL.
Se a controladora é mera empresa veículo, sem propósito negocial, ela não pode,
em incorporação reversa, transferir o ágio para sua incorporadora, pois este deve
ser baixado contra o patrimônio líquido da incorporada, no momento da
incorporação, conforme as normas brasileiras de contabilidade. Baixado o ágio na
incorporada, não pode a incorporadora amortizá-lo fiscalmente.
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQÜÊNCIA. SIMULAÇÃO RELATIVA. PROVA.
Foi provada a existência de divergência entre a “vontade real”, que era a
aquisição da VB pelo grupo Fleetcor, e a “vontade declarada”, que foi a aquisição
da VB por empresa veículo, posteriormente incorporada pela VB.
DESPESAS FINANCEIRAS. NECESSIDADE. NORMALIDADE. USUALIDADE. ART. 299,
DO RIR/99. ART. 24, DA LEI No 12.249, de 2010.
O “caput” do art. 24, da lei no 12.249/2010, estendeu a aplicação dos conceitos do
art. 299, do RIR/99 (necessidade, normalidade e usualidade) das despesas
operacionais às (I) despesas financeiras decorrentes de empréstimos de pessoa
física ou jurídica vinculada, (II) bem como à apuração da CSLL. A despesa com
juros de empréstimos feito para sua própria aquisição não pode ser considerada
necessária, normal ou usual, razões pelas quais tais despesas não podem ser
deduzidas na apuração do IRPJ e da CSLL.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI DAS S/A A SOCIEDADE LIMITADA.
É possível a aplicação subsidiária das disposições da Lei no 6.404/76 (Lei das
Sociedades Anônimas) às sociedades por quotas de responsabilidade limitada.
LEI DAS S/A. ABUSO DE PODER DO CONTROLADOR.
O controlador cometeu abuso de poder por meio de operações estruturadas em
seqüência para fazer a VB ficar lhe devendo cerca de 2/3 do seu custo de
aquisição. Os empréstimos a uma empresa veículo foram utilizados para a
aquisição da VB. Portanto, é forçoso concluir que as despesas com juros desses
empréstimos (cujo valor foi posteriormente capitalizado), não eram necessárias,
normais ou usuais.
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
53
DESPESAS FINANCEIRAS. REGRAS DE SUBCAPITALIZAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO
SUBSIDIÁRIA. VEDAÇÃO. ART. 142 DO CTN.
A acusação fiscal de violação de regras de subcapitalização não é argumento
subsidiário, mas, sim, acusação subsidiária, que não é vedada pelo artigo 142 do
CTN.
INCORPORADORA. PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO.
O saldo do ágio deve ser integralmente debitado em conta de patrimônio líquido
da empresa veículo, no momento da sua incorporação, conforme as normas
brasileiras de contabilidade, de modo que o patrimônio líquido correto da VB
deveria se mostrar negativo.
DESPESAS FINANCEIRAS. PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO. REGRAS DE
SUBCAPITALIZAÇÃO. ART. 24, INCISO I, E § 3o, DA LEI No 12.249, de 2010.
O dispositivo também criou regras para limitar a dedução dos juros decorrentes
de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que possua
participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, sendo que, no caso,
aplica-se a seguinte: o limite de endividamento, cujos juros podem ser deduzidos
integralmente, equivale a 2 vezes o valor da participação da vinculada no
patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil.
Portanto, quando o patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil é
negativo, como neste caso, todos os juros decorrentes desse endividamento
excedem o limite legal, razão pela qual todo esse valor deve ser considerado
despesa não necessária à atividade e, portanto, não dedutível para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL.
MULTA QUALIFICADA. 150%. SIMULAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. APLICABILIDADE.
Provada a simulação, a fraude e o conluio, há que se manter a multa qualificada.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO CONJUNTA. ENTENDIMENTO DA
RFB.
A IN RFB no 1700, de 2017 determina a aplicação da multa isolada juntamente
com a multa de ofício, mesmo após o fim do ano-calendário correspondente.
JUROS SOBRE MULTA. SÚMULA CARF No 5. VINCULANTE.
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
54
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.
AUTO REFLEXO. CSLL.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SR. MARCELO CASTRO DE AGUIAR, ART. 135, III,
DO CTN. ART. 1o, DA PORTARIA PGFN No 180, DE 25/02/2010. COERÊNCIA
INTERNA DO LANÇAMENTO. NECESSIDADE.
Provado que o efetivo poder de mando no planejamento e na concretização das
operações estruturadas em sequência residia em empresa situada no exterior,
resta evidente que o Sr. Marcelo Castro de Aguiar - dirigente de “empresa
veículo” e de sua incorporadora no Brasil - não possuía poderes sequer para
influenciar nas decisões tomadas no exterior.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 2037/ do e-processo):
EXCLUSÃO DOS VALORES DE AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO.
O interessado diz que agiu em conformidade com a legislação tributária de
regência, e que a fiscalização glosou a “dedução das despesas incorridas” (sic)
com a amortização do ágio, com base na tese de que a PITSTOP não teria sido a
“real adquirente” da VB, tese essa construída com base em argumentos de ordem
econômica e acusações de simulação.
Note-se que a glosa efetuada foi a da exclusão dos valores da amortização do ágio
no e- LALUR e no e-LACS, pois a partir da adoção, pelo Brasil, das normas
internacionais de contabilidade, não é mais possível o registro da contrapartida da
amortização do ágio como despesa.
Assim, embora o interessado se referira muitas vezes a “glosa de despesa", neste
voto a ideia será expressa como “glosa da exclusão” (no e-LALUR e no e-LACS).
ARGUMENTOS DE ORDEM ECONÔMICA.
As teses adotadas pela fiscalização que o interessado contesta são as seguintes:
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
55
1 - a PITSTOP seria empresa veículo;
2 - a PITSTOP não teria propósito negocial;
3 - o real adquirente da VB não teria sido a PITSTOP; e, portanto,
4 - não teria ocorrido a necessária confusão patrimonial entre o real investidor e a
VB.
É o relatório do necessário.
******

VOTO VENCIDO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator ad hoc.

Como relatado, para fins de formalização, seguem as razões de decidir
apresentadas pelo Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, relator original, em seu voto na
sessão de 14.03.2024:

******
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
11/10/2019 (fls. 5633 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
08/11/2019 (fls. 5635 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Recurso de ofício: responsabilidade tributária do Sr. Marcelo Castro de Aguiar
Tendo em vista a exclusão da responsabilidade solidária do Sr. Marcelo Castro de
Aguiar pela DRJ08, houve a interposição de recurso de ofício, o qual, embora deva ser conhecido,
não merece provimento.
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
56
Conforme se viu pelo relato do caso, foi imputada a responsabilidade tributária,
com base no artigo 135, III, do CTN ao Sr. Marcelo Castro de Aguiar, o qual exercia o cargo de
diretor na pessoa jurídica CTF Pitstop (suposta “empresa veículo”).
Para a DRJ08, todavia, seria contraditório afirmar que o Sr. Marcelo Castro de
Aguiar seria responsável pelos débitos tributários em razão de atos supostamente praticados de
maneira fraudulenta enquanto representante de uma pessoa jurídica que sequer detinha
ingerência sobre as operações que estavam sendo praticadas. Perceba-se que a Pitstop era
supostamente uma empresa veículo e que todas as operações foram engendradas pela pessoa
jurídica estrangeira FleetCor-Lux2, a qual detinha efetivamente o poder de mando.
Consoante muito bem advertido pela DRJ08 (fls. fl. 2074 do e-processo), o TVF
evidenciou que a PITSTOP era mera “empresa veículo” e que o efetivo poder de mando residia no
exterior, na FleetCor-Lux2, ou, mais provavelmente, na própria FleetCorUS. E por tal razão, parece
contraditório considerar que o Sr. Marcelo Castro de Aguiar detivesse algum poder de mando
efetivo (ou mesmo que pudesse interferir de alguma forma), pelo menos no que tange às
operações estruturadas em seqüência, que é o que aqui interessa (fls. fl. 2074 do e-processo).
Com efeito, os argumentos constantes do acórdão a quo pela exclusão da
responsabilidade merecem ser integralmente mantidos, razão pela qual pedimos licença para
transcreve-los abaixo (fls. fl. 2071/2074 do e-processo):
COERÊNCIA INTERNA DO LANÇAMENTO. NECESSIDADE.
Embora a necessidade de coerência interna na autuação não tenha sido alegada,
entendo que a coerência interna desta autuação deva ser examinada de ofício.
O CTN diz que:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
57
(negritado no TVF)
E a Portaria PGFN no 180, de 25/02/2010, diz que:
“Art. 1o Para fins de responsabilização com base no inciso III do art. 135 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, entende-se como
responsável solidário o sócio, pessoa física ou jurídica, ou o terceiro não sócio,
que possua poderes de gerência sobre a pessoa jurídica, independentemente da
denominação conferida, à época da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária objeto de cobrança judicial”.( negritado no TVF)
Os motivos da imputação constam nos itens 15.6 a 15.12, do TVF:
“15.6. O Sr. Marcelo Castro de Aguiar – CPF 004.650.107-09 exerceu os seguintes
cargos:
15.6.1. Diretor da PITSTOP no período de 21/06/2013 a 30/12/2013, período em
que ocorreu a compra da VB (09/08/2013) e culminou com a incorporação da
PITSTOP em 31/12/2013.
15.6.2. Diretor da VB desde 09/08/2013 (47a alteração contratual do contrato
social da VB) até 13/09/2018, data em que renunciou ao cargo conforme consta
da 54a alteração ao contrato social da VB, obtida nos arquivos da JUCESP e
relacionada no final deste Termo.
15.7. A inadequada participação do Sr. Marcelo à frente da PITSTOP começou em
09/08/2013 com a assinatura do contrato em que tenta transparecer que ela (a
PITSTOP) seria a compradora da VB, quando de fato foi a FleetCorUS. Ressalte-se
que essa tentativa tinha o firme propósito de se obter vantagens tributárias
indevidas de forma concatenada com os passos seguintes, como a incorporação
da PITSTOP pela VB, por exemplo.
15.8. No final de 2013 a participação do Sr. Marcelo ocorreu em vários
momentos:
15.8.1. Assinou, juntamente com outras duas pessoas, o balanço patrimonial da
PITSTOP de 30/11/2013 cuja finalidade era a de servir de base para a
incorporação dela (PITSTOP) pela VB (ver item 6.33). O referido balanço não
representa o patrimônio da PITSTOP para fins de incorporação pela VB,
conforme exaustivamente demonstrado no item 10.
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
58
15.8.2. Firmou em 30/12/2013 o 1o Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de
Quotas em que ficou estabelecido o valor de R$45 milhões a serem pagos aos
Vendedores, pagamento esse que, sabidamente seria realizado pela VB (empresa
que também dirigia) no dia 17/01/2014, pois a PITSTOP seria incorporada no dia
seguinte. Ressalte-se que os R$45 milhões em questão estariam “incrementando”
o ágio ao qual se pretendia amortizar fiscalmente de forma indevida;
15.8.3. Assinou todos os documentos relativos à incorporação da PITSTOP pela
VB, datados de 31/12/2013, em que o patrimônio absorvido não condiz com a
essência dos eventos econômicos, amplamente demonstrado no item 10.
15.9. Ainda durante a gestão do Sr. Marcelo, foram registrados na contabilidade
da VB como investimento (e utilizados na amortização do ágio) os outros dois
pagamentos realizados aos Vendedores (antigos sócios) nos valores de R$11,6
milhões e R$115 milhões, “investimentos” esses que não traziam qualquer
benefício econômico à VB e que, por consequência não poderiam fazer parte do
ativo da VB, conforme amplamente demonstrado no item 10.
15.10. Os atos praticados pelo Sr. Marcelo podem ser caracterizados como abuso
de poder e crime contra a ordem tributária previstos nas leis 6.404/1976 e
8.137/1990.
Abaixo o texto dos referidos instrumentos legais:
(...)
15.11. Visto que o Sr, Marcelo praticou atos com excesso de poderes ou infração
de lei, e que esses fatos permitem à autoridade fiscal responsabilizá-lo de forma
solidária com a VB no polo passivo das obrigações tributárias que serão
constituídas em decorrência deste Termo, assim será feito, nos termos do art.
135, inciso III.
15.12. Ressalta-se que esse entendimento está em consonância com o disposto
no artigo 1o da Portaria PGFN 180, de 25/02/2010:
(...)” (negritos no TVF)
Veja-se, no entanto, no próprio item 15, do TVF, como segue:
“15.3. O item 10 demonstra as práticas contábeis fraudulentas registradas na
contabilidade da VB (parte delas ratificada pela APSIS) evidenciando o firme
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
59
propósito de se obter vantagens tributárias indevidas decorrentes desses
procedimentos contábeis.
15.4. Além da questão contábil, o item 8 demonstra o artifício na utilização da
PITSTOP tentando fazer parecer que ela seria a compradora da VB, quando de
fato foi a FleetCorUS por intermédio da FleetCor-Lux2 a real adquirente da VB.
15.5. Não bastassem essas evidências o item 9, traz uma análise do papel da
FleetCorUS no contrato de compra e venda das quotas da VB, em que não pairam
dúvidas de que a matriz americana figura na operação como adquirente da VB e
não de mera garantidora das obrigações assumidas pela PITSTOP, como tenta
parecer”.
(negritei)
Há mais, no item 13.8 e 13.9, do TVF, como segue:
“13.8. Devemos observar, finalmente, que o processo não foi conduzido por uma
só pessoa. Pelo contrário, contou com a participação de múltiplos agentes:
13.8.1. John Coughlin, Executive Vice President of Global Corporate Development
- FleetCorUS – Firmou o Contrato de Compra e Venda de Quotas da VB cujas
evidências dos atos simulados praticados estão descritas no item 7 deste Termo.
13.8.2. Marcelo Castro de Aguiar - dirigente da CTF Brasil (controlada
indiretamente pela FleetCorUS). A partir de 21/06/2013 (49 dias antes da
celebração do contrato de compra das quotas da VB) foi nomeado pelas
subsidiárias da FleetCorUS administrador da PITSTOP de junho a dezembro/2013,
período em que ocorreu a compra da VB e posterior incorporação da PITSTOP
pela VB. Passou a fazer parte da Administração da VB a partir da venda das quotas
da VB para a PITSTOP (47a alteração contratual do contrato social da VB)
13.8.3. André Rodrigo de Campli Martins – além de ser um dos Vendedores das
quotas da VB passou a fazer parte da Administração da VB a partir da venda das
quotas da VB para a PITSTOP (47a alteração contratual do contrato social da VB);
13.8.4. Domingos Nelson Martins – além de ser um dos Vendedores das quotas da
VB, era o Administrador no período prévio à assinatura do contrato (46a alteração
contratual do contrato social da VB).
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
60
13.8.5. Maria Aparecida de Lucca Calmon (CPF 006.963.528-50) e Daniel Ferreira
Garcia (CPF 260.894.728-08) na qualidade de Diretora e Gerente de Projetos,
respectivamente, da APSIS por firmarem o Laudo de Avaliação SP-0389/13-02 da
PITSTOP, com data base de 30/11/2013, utilizado como base para a incorporação
dela pela VB.
13.8.6. Neuzeli de Souza Leles e Reginaldo Rodrigues Camargo (CRC
1SP134538/O-0, respectivamente ocupavam o cargo de Controller e Contador da
VB e, juntamente com Marcelo de Castro Aguiar, assinaram o balanço patrimonial
que serviu de base para elaboração do laudo da Apsis quando da incorporação da
PITSTOP pela VB 13.9. Atuando de forma conjunta, contínua e coordenada
durante todo o período, esses atores visaram, imbuídos do já demonstrado dolo,
as indevidas vantagens acima descritas. E o fizeram não de forma inadvertida,
mas de maneira absolutamente pensada, planejada, determinada, intencional.
Dessa forma, resta caracterizada, em tese, a ocorrência do crime de CONLUIO,
definido no artigo 73 da Lei no 4.502/64:
(...)”(negritei)
Em resumo: o TVF evidenciou que a PITSTOP era mera “empresa veículo” e que o
efetivo poder de mando residia no exterior, na FleetCor-Lux2, ou, mais
provavelmente, na própria FleetCorUS.
Não há qualquer outra dúvida, neste caso.
Assim, me parece contraditório considerar que o Sr. Marcelo Castro de Aguiar
detivesse algum poder de mando efetivo (ou mesmo que pudesse interferir de
alguma forma), pelo menos no que tange às operações estruturadas em
seqüência, que é o que aqui interessa.
Portanto, VOTO por MANTER o crédito tributário lançado, na íntegra, e por
EXCLUIR a RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PESSOAL do Sr. Marcelo Castro de
Aguiar.
Com isso, passamos ao mérito da presente demanda, objeto do recurso voluntário
interposto pelo contribuinte.
Mérito
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
61
Consoante demonstrado no relatório do caso, analisa-se no presente duas infrações
supostamente cometidas pelo contribuinte:
(A)
Glosa de exclusões relacionada à amortização do ágio;
(B)
Glosa de despesas com pagamento de juros de empréstimos intercompany.
A fim de tornar o presente acórdão mais didático, analisamos cada uma delas em
tópico próprio.
(A) Glosa de exclusões relacionada à amortização do ágio
A glosa da exclusão dos valores de amortização do ágio ocorreu em razão de a
fiscalização ter identificado os seguintes fatos:
(i) que o “real adquirente” da VB (contribuinte) não teria sido a CTF Pitstop Serviços
Ltda (“CTF Pitstop”), mas uma “empresa do grupo Fleetcor” (item 3.2.1 do TVF), que
não é claramente identificada pela fiscalização, podendo ser a FleetcorUS (item 15.5
do TVF), ou a Fleetcor US por intermédio da Fleetcor Luxembourg Holding 2 S.A.R.L.
(“Fleetcor-Lux2”) (itens 15.4 do TVF) ou somente a FleetcorLux2 (item 9.23 do TVF);
(ii) que a CTF Pitstop, que foi a pessoa jurídica que adquiriu as quotas da VB
(contribuinte) com pagamento de ágio, seria uma “empresa veículo”, um mero
canal de passagem dos recursos estrangeiros que redundaram na aquisição da VB e,
em seguida a VB a incorporou extinguindo-a (Itens 3.1.4 e 11.28 do TVF);
(iii) que a CTF Pitstop não apresenta qualquer “propósito negocial” (item 11.30 do
TVF);
(iv) que não teria ocorrido a “confusão patrimonial entre o investidor e seu
investimento” e que, no entender da fiscalização, tal situação configura indevido
aproveitamento fiscal do ágio (item 11.27 do TVF); e
(v) que a VB (contribuinte) teria agido mediante a prática de atos simulados, que
redundaram na ocorrência de fraude e/ou conluio, cujo objetivo era o de obter
vantagem tributária (item 12.17 e 13.7 do TVF).
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
62
Sucede que todos eles partem da premissa única de que a CTF Pitstop seria uma
empresa veículo, utilizada tão somente para adquirir a VB e acomodar o ágio. Vejamos então
todos os argumentos da DRJ08 sobre as infrações identificadas pela fiscalização (fls. 2038/2051 do
e-processo):
EMPRESA VEÍCULO.
[...]
Assim, embora a PITSTOP não tenha sido criada para servir de empresa veículo na
incorporação em tela, sem dúvida, ela serviu como “empresa de prateleira”
(empresa criada para utilização futura em operações de reorganização societária)
desde a sua criação, em meados de 2010.
[...]
Note-se que a caracterização da PITSTOP como empresa veículo decorre dos
seguintes fatos:
1 - nunca obteve qualquer receita;
2 - nunca teve qualquer empregado;
3 - os recursos necessários para viabilizar a aquisição da VB foram providos pela
FleetCor-Lux2;
4 - as decisões necessárias para viabilizar a aquisição da VB foram tomadas pela
FleetCorUS;
5 - foi indispensável a participação da FleetCorUS para viabilizar a aquisição da VB,
pois como o preço não foi pago inteiramente à vista, a FleetCorUS teve que
assumir responsabilidade solidária plena, renunciando expressamente a todos os
benefícios de ordem previstos na lei civil.
[...]
Portanto, o conceito de “entidade veículo" se encaixa à perfeição na PITSTOP.
[...]
PROPÓSITO NEGOCIAL.
[...]
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
63
A falta de propósito negocial resta evidente quando se constata que a PITSTOP
não exerceu quaisquer atividades, como mostrou a fiscalização ao apontar que:
[...]
Os argumentos do interessado não enfrentam as acusações, de modo que é
forçoso concluir que se a PITSTOP teve, eventualmente, algum propósito negocial,
ela nunca exerceu as atividades necessárias para atingi-lo.
Ou seja: a PITSTOP não tinha “propósito negocial”
[...]
REAL ADQUIRENTE.
[...]
Portanto, há, no caso, a certeza de que o “real adquirente” foi uma empresa do
grupo FleetCor, sendo impossível precisar se foi, de fato, a FleetCor-Lux2, como
consta no contrato de aquisição de cotas (pois não se sabe a verdadeira origem
dos recursos), ou se foi a FleetCor Technologies, INC, denominada pela
fiscalização FleetCorUS, o que é mais provável.
[...]
No entanto, para os fins deste voto, não é necessário identificar quem foi o “real
adquirente”, bastando para isso a certeza de que, conforme as normas contábeis
já transcritas, a real adquirente é uma empresa do grupo econômico da
FleetCorUS, e não a PITSTOP.
[...]
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
A existência de confusão patrimonial entre a investidora e a investida é pré-
requisito para a amortização do ágio.
Isso não ocorreu no caso em tela, pois a PITSTOP era apenas uma empresa
veículo, pois as normas contábeis aplicáveis ao caso mostram que esta não foi a
real investidora, visto que esta não possuía os recursos necessários à aquisição e
tampouco crédito para obtê-los, como já visto, de modo que o ágio pago na
aquisição da VB deveria ter sido debitado integralmente em conta de patrimônio
líquido da PITSTOP no momento da sua incorporação pela VB.
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
64
Assim, por não concordar com a utilização de uma empresa denominada de veículo,
a fiscalização construiu todo o seu raciocínio para a glosa da amortização do ágio. Vejamos nesse
sentido alguns trechos do TVF (fls. 77/78 do e-processo):
11.28. Tal anomalia tem lugar no caso concreto em que o investimento foi
transferido para a PITSTOP que exerceu o papel de um mero veículo de passagem
dos recursos e posteriormente foi incorporada pelo investimento original, a VB.
11.29. Veja-se que a interposição da PITSTOP entre a efetiva investidora
(FleetCor-Lux2) e a investida demanda que se tenha clareza quanto ao papel que
cada uma delas de fato desempenhou. Investidora é a entidade que sacrifica seu
patrimônio para adquirir o investimento, no caso a FleetCor-Lux2, pois é aquela
que efetivamente arcou com o correspondente custo, do qual faz parte o ágio. Ao
passo que a investida identifica a participação última pretendida, o efetivo alvo do
investimento, a VB. Note-se que nesse exercício de lógica a PITSTOP naturalmente
deixa de exercer qualquer papel.
11.30. A PITSTOP se caracteriza por não apresentar qualquer propósito negocial.
Nessa condição, ela não desempenha o papel de investidora quando recebe
temporariamente investimento adquirido anteriormente, ou mesmo quando faz
pagamentos parciais pela aquisição, após receber da real investidora os recursos
necessários. Isto porque, ao transferir à PITSTOP os recursos destinados à
aquisição da participação almejada, não pretendia a FleetCor-Lux2 investir na
PITSTOP, mas sim na VB o que faz com que a PITSTOP não seja nem investidora
nem investida. Esse caráter ambíguo é consequência da mera falta de propósito
negocial, claramente demonstrado no item 8.
11.31. A incorporação da PITSTOP pela VB mantém perfeitamente distinguíveis
as reais investidora e investida. A Fleetcor-Lux2 e sua sócia minoritária
permanecem com o investimento que havia sido apenas temporariamente
representado pela participação na PITSTOP. O valor do ágio compõe o que a
FleetCor-Lux2 registrou seu investimento na VB.
11.32. Assim, pela inocorrência da referida confusão patrimonial, o ágio
transferido para a VB por meio da PITSTOP não atende aos requisitos dos artigos
7° e 8° da Lei n° 9.532/97. Admitir o contrário equivale a tornar letra morta os
referidos dispositivos legais.
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
65
11.33. A propósito, deve ser notado que, independentemente da natureza jurídica
da investidora, inexiste, para a investida, outra hipótese para aproveitamento
fiscal de ágio pago em sua própria aquisição que não aquela definida nos
mencionados artigos da Lei n° 9.532/97. Ou seja, a investida somente poderá
aproveitar tributariamente o ágio pago em sua própria aquisição se ocorrer
confusão patrimonial entre ela e sua investidora, de que a própria investida seja
a sociedade resultante. Assim, a depender da natureza jurídica da investidora,
essa hipótese de aproveitamento fiscal do ágio poderá ser inviável, situação que
se verificará caso a promoção da referida confusão patrimonial seja inexequível.
11.34. A incorporação da PITSTOP pela VB não promove o encontro, em um
mesmo patrimônio, da despesa originada quando da aquisição do investimento
com as receitas geradas pelo mesmo investimento; não promove o encontro da
participação societária adquirida e do ágio pago por tal participação; promove
apenas o encontro da participação com uma projeção do ágio.
[grifamos]
Segundo alega a fiscalização, a CTF Pitstop exerceria o papel de um mero veículo de
passagem dos recursos, quer dizer, empresa veículo, de modo que o real adquirente da VB seria a
sociedade localizada no exterior.
Nesse ponto, a respeito da licitude na utilização de empresa veículo, adiantamos
desde já a nossa posição sedimentada a respeito da sua possibilidade. Trata-se de um tema que já
foi objeto de inúmeras discussões nesse Conselho, mas que já temos posição firme pela sua
licitude. E nesse ponto, destacamos os acórdãos no 9101-003.610, 1302-004.330 e 1301-002.918,
veja-se:
ÁGIO TRANSFERIDO. EMPRESA VEÍCULO. Não há restrições legais à transferência
do ágio, notadamente quando havia restrições societárias e regulatórias que
orientaram a criação de empresa veículo [Sessão de 05/06/2018]
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. A utilização de empresa veículo que viabilize o
aproveitamento do ágio, por si só, não desfigura a operação e invalida a dedução
do ágio, se ausentes a simulação, dolo ou fraude. [Sessão de 11/02/2020]
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
66
Ágio. Transferência. Uso de Empresa Veículo. Legitimidade. Embora a criação da
empresa veículo teve como objetivo a economia tributária, de não se pode
qualificar como ilícita a opção por um caminho facultado pela legislação. [Sessão
de 09/04/2018]
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) recentemente se manifestou
sobre o tema do ágio para reconhecer a possibilidade de utilização de empresa veículo, caso a
operação não tenha sido artificial, reconhecendo que o importante ao caso é a substancia da
operação, veja-se a ementa do Resp no 2.026.473 – SC:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE PREQUESTIONAMENTO.
MULTA. DESCABIMENTO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO. ÁGIO. DESPESA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OPERAÇÃO
ENTRE PARTES DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À
ALTERAÇÃO LEGAL. EMPRESA-VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE INDEDUTIBILIDADE.
ILEGALIDADE.
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco ao
promover a glosa de despesa de ágio amortizado pela recorrida com fundamento
nos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997, sob o argumento de não ser possível a
dedução do ágio decorrente de operações internas (entre sociedades empresárias
dependentes) e mediante o emprego de “empresa-veículo”.
[...]
9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa promova
o lançamento de ofício quando “se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro
em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação” (art. 149, VII) e
também contém norma geral antielisiva (art. 116, parágrafo único), a qual
poderia, em última análise, até mesmo justificar a requalificação de negócios
jurídicos ilícitos/dissimulados, embora prevaleça a orientação de que a “plena
eficácia da norma depende de lei ordinária para estabelecer os procedimentos a
serem seguidos” (STF, ADI 2446, rel. Min. Carmen Lúcia).
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações societárias
exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair o
“propósito negocial” das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
67
nas hipóteses em que o instituto é decorrente da relação entre “partes
dependentes” (ágio interno), ou quando o negócio jurídico é materializado via
“empresa-veículo”; ou seja, não é cabível presumir, de maneira absoluta, que
esses tipos de organizações são desprovidos de fundamento material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco não
resultam automaticamente na conclusão de que o “ágio interno” ou o ágio
resultado de operação com o emprego de “empresa-veículo” impediria a
dedução do instituto em exame da base de cálculo do lucro real, especialmente
porque, até 2014, a legislação era silente a esse respeito.
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar
que, anteriormente, não havia vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de
relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas),
compete ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas
jamais pressupor que o ágio entre partes dependentes ou com o emprego de
"empresa-veículo" já seria por si só, abusivo.
14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no
acórdão, em razão dos limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há
demonstração de que as operações entabuladas pela parte recorrida foram
atípicas, artificiais ou desprovidas de função social, a ponto de justificar a glosa na
dedução do ágio.
Na esteira do entendimento do STJ, “não é dado à Fazenda [...] impedir a
dedutibilidade, por si só, do ágio [...] quando o negócio jurídico é materializado via ‘empresa-
veículo’; ou seja, não é cabível presumir, de maneira absoluta, que esses tipos de organizações são
desprovidos de fundamento material/econômico”, já que “as premissas em que se baseia o Fisco
não resultam automaticamente na conclusão de que [...] o ágio resultado de operação com o
emprego de ‘empresa-veículo’ impediria a dedução do instituto em exame da base de cálculo do
lucro real”, de modo que “compete ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das
operações, mas jamais pressupor que o ágio [...] com o emprego de ‘empresa-veículo’ já seria por
si só, abusivo.”.
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
68
Em resumo, a simples alegação de utilização de empresa veículo é insuficiente para
a glosa do ágio, sendo imprescindível a demonstração de que a operação teria sido simulada.
Com efeito, concordamos com os argumentos do contribuinte no sentido de que
não há uma definição legal para “empresa-veículo” e que a legislação fiscal não menciona a figura
da “empresa-veículo” ao dispor sobre os requisitos necessários à dedutibilidade das despesas com
a amortização do ágio para fins de apuração do IRPJ e da CSLL (fls. 2120 do e-processo).
Ainda sobre essa questão, destaque-se o acórdão no 9101-004.816, o qual
analisando também o tema da empresa veículo considerou que a empresa em questão seria uma
holding, com atividade de gestão patrimonial, razão pela qual não poderia ser considerada
meramente um veículo de ágio, possuindo operação a partir do desempenho da atividade que lhe
era própria. No caso, o Conselheiro Relator faz questão de ressaltar que não admite a participação
de empresas veículos em operações envolvendo ágio, ao contrário do que pensamos, portanto,
mas admite que não se trata o caso de uma empresa veículo, mas sim uma holding. Sobre essa
questão, veja-se os fundamentos lançados pelo conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado em
declaração de voto no acórdão no 1302-003.434:
Ora, a par dos motivos apresentados pela recorrente quanto a utilização da
empresa holding, ainda que esta tenha tido efêmera existência, o objetivo de
aproveitar o benefício fiscal do ágio, previsto nos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 (arts. 385 e 386 do RIR/1999), me parece legítimo neste caso e é
parte da própria estruturação do negócio realizado, levando em conta o
ordenamento societário e fiscal.
Entendo que a lei fiscal deve ser interpretada, especialmente aquelas que tratam
de renúncia fiscal, em consonância com seus objetivos, não se limitando à sua
literalidade. Daí meu entendimento no sentido de afastar a sua aplicação em
operações internas, realizadas entre partes dependentes, sem qualquer sacrifício
patrimonial e justificativa econômica.
No entanto, não se pode buscar um sentido à lei que a afaste dos institutos que
ela pretende regular ou a eles se refira.
A possibilidade legal de aproveitamento do ágio (uma vez que este tenha ocorrido
e sido demonstrado legitimamente) decorre da absorção do patrimônio de um
pessoa jurídica pela outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
69
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio apurado na forma
do § 2o. Inc II do art. 385 do RIR/1999, inclusive quando a empresa incorporada,
fusionada ou cindida for aquela que detinha a participação.
[...]
Analisando o dispositivo acima, verifica-se que a confusão patrimonial decorre da
absorção do patrimônio de uma pessoa jurídica pela outra. É este o requisito que,
uma vez atendido, permite a utilização do benefício de amortização antecipada
do ágio pago.
E, no caso, concreto, a pessoa jurídica que detinha a participação era,
indubitavelmente, a empresa holding que foi a responsável pela aquisição da
participação societária no Brasil, ainda que os recursos tenham vindo,
confessadamente, de empresas situadas no exterior.
Portanto, os reais detentores do investimento no Brasil eram a empresa do grupo
TNT situada no exterior, mas ao contrário do entendimento fiscal a lei não
estabelece a confusão patrimonial entre investidora (de fato) e investida, mas,
sim e expressamente, entre a "pessoa jurídica" que detém a participação
societária na outra "pessoa jurídica" adquirida com ágio com esta última, ou vice
versa, por meio de processos de incorporação, fusão ou cisão.
É importante ainda perceber que no presente caso concreto a CTF Pitstop não foi
constituída e logo depois incorporada, sendo que decorreram-se três anos e meio entre um fato e
outro, período no qual teve atividade operacional como prestadora de serviço a partir do ano de
2011, consoante consta de seus balanços patrimoniais, possuindo despesas com contratação de
empresas de locação de mão de obra, movimentando recursos financeiros, consoante extratos
apresentados e inclusive fazendo informes publicitários a respeito de suas atividades. Também foi
inscrita e obteve habilitação perante a Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”) como
administradora de meio de pagamento eletrônico de frete.
As atividades a serem desenvolvidas no bojo do “Projeto Pitstop”, cujo nome
coincidiu com o nome da pessoa jurídica constituída pela CTF Technologies, no caso a CTF Pitstop,
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
70
foram objeto de matéria jornalística publicada pelo Jornal Valor Econômico em reportagem de
21/05/20101:

A própria DRJ08 confirma que a CTF Pitstopnão teria sido criada para servir de
empresa veículo para a presente operação, veja-se (fls. 80 do acórdão recorrido):

1 Disponível em http://www.resan.com.br/noticias-integra/3921-chip-acelera-abastecimento-de-veiculo/
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
71
[...] embora a PITSTOP não tenha sido criada para servir de empresa veículo na
incorporação em tela, sem dúvida, ela serviu como “empresa de prateleira”
(empresa criada para utilização futura em operações de reorganização societária)
desde a sua criação, em meados de 2010.
Em vista do exposto, in casu, não nos parece que tenha existido qualquer
simulação.
Ressalte-se, é preciso diferenciar as hipóteses de contraste hermenêutico das
hipóteses em que o contribuinte busca atuar sobre o material fático, com vistas a
intencionalmente ocultar ou dificultar o descobrimento dos fatos ou operações efetivamente
praticadas. São coisas inconfundíveis.
A nosso ver, o simples fato de a operação se encontrar em um contexto de
reestruturação societária, na qual a economia tributária possui grande relevo, já denota por si só o
propósito da operação, ainda que para economia fiscal, o que, a nosso ver, não é vedado pela
legislação.
In casu, a forma utilizada para a realização do negócio se encontra dentro dos
limites da liberdade de organização de seus negócios, não lhe sendo vedado utilizar aquela que lhe
propicie, dentro do ordenamento legal, o menor custo tributário (maior vantagem tributária, em
verdade).
A utilização da empresa chamada "veículo" para a aquisição do investimento
encontra respaldo no ordenamento societário e fiscal e, efetivamente, se encontra dentro da
esfera de liberdade que a empresa tem para conduzir os seus negócios.
Não há previsão legal no ordenamento tributário brasileiro para “propósito
negocial” e que a legislação fiscal brasileira tampouco inclui a comprovação de um “propósito
negocial” dentre os requisitos necessários para a dedutibilidade de valores relativos à amortização
do ágio para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
O CARF tem posicionamentos nesse sentido, veja-se o recente acórdão no 1201-
006.216, julgado por maioria votos pela 1a Turma da 2a Câmara desta 1a Seção, em 19/10/2023:
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
72
A Lei 9.532/97 permite ao contribuinte adquirir participações societárias
mediante a interposição de empresas veículo, assegurando-lhe a amortização
fiscal do ágio, inexistindo razões para demonizar sua utilização. A opção pela
realização de investimentos societários mediante a interposição de empresa
veículo necessária ou útil à estratégia de negócios do contribuinte não representa,
por si só, infração à lei, com ou sem os reflexos tributários decorrentes da
amortização do ágio. Defenestrar a opção do contribuinte à realização de ato
jurídico que a lei assegura efeitos lícitos próprios, de natureza tributária ou não,
baseado na premissa de artificialidade ou de inexistência de propósito ou vício de
intenção, desborda no desestímulo à realização de ato que a própria legislação
assegura ser praticado. Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos casos de
demonstração de simulação ou outro tipo de patologia intencional que justifique
a desconstituição do ato em si. O combate à artificialidade de mecanismos
jurídicos apontados pela administração tributária para coibir a evasão fiscal é
importante e deve pautar a proteção à legalidade e à boa-fé das relações
jurídicas, mas não autoriza a administração tributária a valer-se de instrumentos
antijurídicos para pretender alcançar fatos econômicos não relacionados com o
contribuinte, atribuindo-lhe a pecha da simulação, fraude, conluio, abuso de
direito, artificialidade de condutas ou falta de propósito.
Também a corroborar com todo o exposto, nos valemos das razões de decidir do
conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, no julgamento do acórdão no 1302-003.434, que por
maioria de votos cancelou a glosa do ágio com base na mera utilização de empresa veículo, veja-se
a ementa:
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. Utilização de empresa veículo que viabilize o
aproveitamento do ágio, por si só, não desfigura a operação e invalida a
dedução do ágio, se ausentes a simulação, dolo ou fraude.
Já nos fundamentos do relator:
III.1 - Da validade jurídica dos atos societários praticados, inclusive do ponto de
vista material.
Tal como exposto no relatório supra, ainda que o TVF traga notícias de uma série
de operações societárias que antecederam aquela que culminou, realmente,
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
73
com o ágio cujas despesas com amortização foram objeto da glosa fiscal, o
cerne, e fundamento, da imposição tributária sub examine está calcado,
exclusivamente, no uso de uma empresa veículo para operacionalizar a aquisição
da Expresso Mercúrio pelo grupo TNT.
Todas as críticas feitas pela D. Auditoria Fiscal, vejam bem, repousam sobre o
curto espaço de tempo entre a aquisição da TNT Two pela TNT Spain, o
aumento de seu capital, a integralização deste (em espécie), a aquisição da
Expresso Mercurio pela dita empresa de passagem e finalmente a incorporação
desta pela própria sociedade investida. Em outras palavras, o problema é, tão
só, o uso da dita empresa veículo. Para que não restem dúvidas, peço
especial atenção para o seguinte trecho do TVF já transcrito anteriormente mas
que, venia concessa, tomo a liberdade de reproduzir:
80. Tais alegações demonstram mais ainda a artificialidade das operações.
Todos esses eventuais custos administrativos com a empresa que precisou
ser incorporada teriam sido evitados se a operação real tivesse ocorrido, ou
seja, a compra da MERCURIO diretamente pela TNT SPAIN. Esse é o real negócio
que foi realizado. No caso de haver o interesse em concentrar todos os
negócios na holding brasileira, a TNT EXPRESS BRASIL HOLDING compraria
diretamente a MERCURIO.
Ou seja, se o grupo estrangeiro tivesse se valido de uma Holding que já
existia para adquirir a Mercúrio, pelo que se dessume do apontamento
acima, não haveria qualquer tipo de questionamento fiscal, ainda que fosse
verificada a incorporação da Mercúrio e o posterior aproveitamento das parcelas
amortizáveis do ágio.
Enfim, está mais que claro que a artificialidade sustentada pela D. Auditoria está
representada apenas pelo uso da TNT Two, isto é, pelo uso de empresa veículo.
Guardadas algumas poucas particularidades, diga-se, o caso vertente se
assemelha, em quase tudo, à outro feito recentemente apreciado por este
Colegiado, e cuja elaboração do voto vencedor recaiu sobre os ombros deste
Relator. Com efeito, esta Turma validou operações substancialmente iguais às
aqui examinadas quando da análise do PA de no 16561.720143/2016-91, cujo
acórdão de no 1302-002.634 (publicado em 17/04/2018) restara assim ementado
[...]
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
74
[...]
E, como o disse por ocasisão do julgado acima, é dispiciendo discorrer, de
forma mais profunda, e novamente, sobre os preconceitos que permeiam o meu
entendimento, seja quanto a regra encartada nos artigos 7o e 8o da Lei
9.532/96, seja sobre a extensão dos preceitos do art. 116, parágrafo único, do
CTN. Isto porque, diferentemente dos casos em que este Colegiado vem,
hodiernamente, se debruçando, o processo sub examine não revela a
existência de operações complexas, recheadas de etapas sem fim, como
troca de ativos ou pagamentos em dação de quotas ou ações. [...]
[...]
O fundamento único, diga-se, utilizado pela D. Auditoria para inquinar de
ilegalidade as operações acima, e, consentaneamente, para glosar as despesas
deduzidas pela recorrente a título de amortização de ágio, foi o uso de uma
"empresa de passagem", de vida curta, para efetuar-se a aquisição do
investimento mencionado alhures; ao ver da fiscalização, e da DRJ, a criação da
aludida empresa veículo não teria, em si, um fundamento econômico
suficiente para justificar os negócios pactuados, tal qual como concebidos,
identificando-se, assim, um intuito exclusivamente fiscal.
Venia concessa, na minha opinião e com o devido respeito aos que dela
divergem, a criação de uma empresa de passagem para a aquisição, por empresas
estrangeiras, de investimento lotado em território nacional está adstrita à
liberdade de reorganização empresarial, embasada, inclusive, na garantia
constitucional posta no art. 170 da CF88. Dizerse, neste particular, que
determinadas companhias estrangeiras estão obrigadas à efetuar a compra
de ativos instalados no Brasil de forma direta e sem interposição de
qualquer outra entidade, revela, insisto, na minha visão, pretensão de pautar
a estrutura societária e institucional de entes privados.
Da mesma forma, a acusação de que a empresa espanhola poderia ter se
utilizado de uma holding pré-existente (TNT Express) para viabilizar a
concentração de seus investimentos revela apenas a insatisfação da fiscalização
quanto aos ganhos observados pela recorrente (parciais, diga-se, já que,
reprise-se, houve ganho de capital tributável), já que, se assim o tivesse
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
75
procedido, ainda se observaria no caso a formação de um ágio amortizável. A
prova maior de que a motivação sobre a que se empenhou a fiscalização é, e era,
apenas, a sua resistência em reconhecer o direito à amortização do ágio, pura e
simplesmente, porque, na sua visão, estar-se-ia exportando benefícios fiscais, é
observado na passagem do TVF, cujo teor peço licença para transcrever:
84. Não cabe aqui avaliar as razões empresariais apresentadas, porque
nenhuma das razões exige a criação de uma terceira empresa (empresa
veículo), pois todas as alegações apresentadas poderiam ser atendidas
perfeitamente se a empresa MERCURIO fosse adquirida por qualquer
empresa do grupo já existente no Brasil. Aliás, é essa a situação da empresa
MERCURIO hoje: controlada direta da TNT ONE e inserida no Grupo TNT.
porém, amortizando indevidamente despesas de ágio surgido por ocasião de
sua própria aquisição e reduzindo, consequentemente, o total de tributos a
pagar.
85. O problema é que ao lado desse interesse empresarial de manter as
empresas independentes, houve também o interesse em se beneficiar
tributariamente, melhorando as condições financeiras da aquisição feita. Para
isso foi criada a TNT TWO, para forjar um pretenso enquadramento nas condições
do art. 386 do RIR/99. Assim, o Grupo TNT pretendeu atende o seu
interesse empresarial e com a vantagem da dedução da despesa de
amortização. Se a aquisição da empresa MERCURIO tivesse sido efetuada pela
TNT SPAIN ou pela TNT EXPRESS BRASIL HOLDING, ou outra empresa do
Grupo, e nela permanecesse, somente seria atendido um dos interesses, o
empresarial de ficar com a empresa holding e aMERCURIO tal como estão, porém,
a redução tributária não seria alcançada (grifos nossos).
Notem, as considerações acima reproduzidas, em especial os trechos
grifados, revelam duas premissas que demonstram o que foi afirmado
anteriormente:
a) o que causou irresignação na auditoria fiscal não foi a existência ou
inexistência de motivos empresariais para se pactuar os negócios tal como
feito, mas, exclusivamente, o "interesse em se beneficiar tributariamente" das
operações realizadas;
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
76
b) em vista disso, a D. Auditoria atesta, explicitamente, ser irrelevante a
apresentação de qualquer motivação empresarial.
Ou seja, mesmo assumindo a possibilidade de análise econômica dos fatos
tributários, o que admito apenas para argumentar, é fato que os contribuintes
podem bradar a plenos pulmões todas as razões empresariais possíveis
imagináveis para justificar a concatenação das operações societárias
engendradas, que seus protestos cairão em ouvidos moucos. Havendo ou não
ganhos operacionais e negociais efetivos, para Fiscalização, em se verificando
qualquer tipo de proveito tributário, as operações serão inquinadas de
ilegais, simuladas, desprovidas de substância econômica... e isso, venia
concessa, per se, já seria até mesmo suficiente para cancelar-se a exigência por
vício de fundamentação.
Vale o destaque, o simples fato de se atestar o uso de uma empresa veículo, não
é, per se, suficiente para retirar dos negócios pactuados, sob a ótica fiscal,
a necessária substância econômica dos negócios, mormente quando, as
próprias "normas" (entenda-se "orientações") contábeis usualmente invocadas
para considerar inválidas determinadas operações societárias, admitem, de
forma explícita, o uso de empresas veículos na combinação de negócios. É o que
se infere do item 27 do CPC 15, cujo teor reproduzo a seguir:
Nos casos em que há incorporações da controlada na controladora e que a
controladora é somente uma empresa “veículo” sem operações, o saldo do ágio
deve ser baixado, por meio de provisão, em contrapartida ao patrimônio
líquido, no momento da incorporação. Quando aplicável e houver evidência de
recuperação devem ser registrados o imposto de renda e a contribuição
social diferidos ativos, de acordo com as práticas contábeis sobre esse tipo de
ativo.
Daí, também, se verificar a existência de decisões deste mesmo Conselho
afirmando que, o simples uso de empresas-veículo, não afasta, de per si, o
propósito negocial inerente às operações societárias idealizadas para, além da
própria reorganização institucional, aproveitar determinados ganhos do ponto de
vista tributário [...]
[...]
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
77
Insisto e repriso que, se estivéssemos diante de uma sucessão de operações
criadas de sorte a tentar ocultar fatos ou dissimular atos (na acepção
estritamente objetiva e técnica do art. 167 do Código Civil), sem o emprego de
recursos em espécie e sem se observar efeitos concretos tanto sob o plano
econômico-societário, como no plano fiscal, o uso da empresa veículo
poderia ser considerado como prova adicional da ausência de substância
econômica dos negócios (ou ausência do alardeado "intento negocial"); não é,
contudo, o que se observa no caso em exame.
Lado outro, como afirmado acima, ainda que os valores utilizados na
aquisição da recorrente tenham advindo de empresas situadas no exterior,
tais valores foram enviados ao Brasil pelo canais legais e obrigatórios e, uma
vez empregados, geraram, vale a insistência, ganho de capital oferecido à
tributação. Este fato, na minha concepção, é suficiente inclusive para afastar
eventual alegação de simulação (ou, de outra sorte, ter-se-ia que admitir,
também, o direito da empresa adquirida pleitear a restituição do
IR/recolhido sob o aludido ganho de capital - dado que o imposto não pode
incidir sobre fato ilícito, conforme definição do art. 3o do CTN).
Para a fiscalização, inexistiria no caso confusão patrimonial entre investidor e
investida.
Segundo consta do acórdão da DRJ08, a existência de confusão patrimonial entre a
investidora e a investida é pré-requisito para a amortização do ágio. Isso não ocorreu no caso em
tela, pois a PITSTOP era apenas uma empresa veículo, pois as normas contábeis aplicáveis ao caso
mostram que esta não foi a real investidora, visto que esta não possuía os recursos necessários à
aquisição e tampouco crédito para obtê-los (fls. 93 do e-processo).
Contudo, conforme advertido ainda no início deste voto, a utilização da empresa
chamada "veículo" para a aquisição do investimento encontra respaldo no ordenamento
societário e fiscal e, efetivamente, se encontra dentro da esfera de liberdade que a empresa tem
para conduzir os seus negócios. Ora, o negócio de compra e venda foi real, a única discussão diz
respeito a estrutura societária adotada pelo contribuinte no caso, mas o ágio gerado válido e
existente.
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
78
A ideia de confusão patrimonial decorre da absorção do patrimônio de uma pessoa
jurídica pela outra. É este o requisito que, uma vez atendido, permite a utilização do benefício de
amortização antecipada do ágio pago. A incorporação reversa da holding (CTF Pitstop) pela VB,
concretizando-se, neste particular, a confusão patrimonial exigida pelo art. 386 do Decreto
3.000/1999 que, ao fim e ao cabo, permitiu a amortização do ágio, objeto desta demanda.
Veja-se nesse sentido os seguintes precedentes deste CARF:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO POR INTERMÉDIO DE EMPRESA. VEÍCULO. INEXISTÊNCIA,
IN CASU, DE TRANSFERÊNCIA DE BENEFÍCIO FISCAL. O uso de empresa veículo e
de incorporação reversa não prejudicam o direito de amortizar fiscalmente o ágio,
mormente quando tal proceder se justificou para cumprir exigências regulatórias
e nenhum benefício adicional em termos fiscais para a recorrente restou
demonstrado. [Acórdão 1201-002.894. Sessão de 16/04/2019]
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO REVERSA. VALIDADE.
O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, por si sós, não invalidam as
operações societárias que transferiram o ágio da investidora original para a
empresa investida. Verificadas as condições legais, especialmente a confusão
patrimonial entre investidora e investida, deve ser admitida a amortização fiscal
do ágio.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. O art. 7o da Lei no
9.532, de 1997, permite a dedução do ágio devido a resultados de exercícios
futuros somente quando a pessoa jurídica absorve patrimônio de outra em casos
de cisão, fusão ou incorporação. No caso vertente, a operação societária foi
legítima e revestida dos pressupostos legais no tocante a transferência do ágio.
[Acórdão 1301-003.656. Sessão de 22/01/2019]
Perceba, estando devidamente comprovado nos autos que houve o efetivo
pagamento (sacrifício patrimonial) para a aquisição do investimento por parte da empresa
adquirente e tendo a própria lei reguladora permitido a incorporação reversa para fins de
amortização da despesa, a forma utilizada pela recorrente para a realização do negócio encontra-
se dentro dos limites da liberdade de organização de seus negócios, não lhe sendo vedado utilizar
aquela que lhe propicie, dentro do ordenamento legal, o menor custo tributário (maior vantagem
tributária, em verdade).
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
79
No presente caso, entendo que a operação se amolda à previsão legal que autoriza
a amortização do ágio. Existe um valor efetivamente pago que supera o valor patrimonial,
amparado na expectativa de rentabilidade futura. Tampouco se discute a absorção do patrimônio
da CTF Pitstop pela VB, o que caracteriza a confusão patrimonial exigida por lei.
Face ao aduzido, voto para dar provimento ao recurso voluntário nesse ponto.
(B) Glosa de despesas com pagamento de juros de empréstimos intercompany
Ao incorporar a Pitstop, o contribuinte assumiu por sucessão dois contratos de
mútuo os quais lhe renderam despesas financeiras com juros que afetaram o seu lucro contábil e,
consequentemente, o lucro real e a base de cálculo da CSLL.
Apenas para relembrar os fatos, em 2013, a Pitstop celebrou com a FleetCor-Lux2
dois contratos de mútuo. Um no no valor de R$ 314 milhões e outro no valor de R$ 28 milhões.
Ambos com taxas de juros equivalente à LIBOR trimestral acrescida de 3%, com vencimento do
principal e juros em 7 anos, com vencimento em 08/2020. Os montantes das despesas foram
descritos pela fiscalização:

Todas elas foram consideradas pela fiscalização como desnecessárias, nos termos
do artigo 299 do Decreto no 3.000/1999 e do artigo 24 da Lei no 12.249/2010.
Para a fiscalização, as despesas financeiras vinculadas aos dois mútuos assumidos
pela VB após a incorporação da PITSTOP operam exclusivamente em favor do grupo FleetCor por
intermédio de suas subsidiárias FleetCorLux2 e FleetCor-Lux1, não sendo necessárias para a VB.
Assim, não configuram despesas dedutíveis na VB, nos termos dos artigos 47 da Lei no 4.506/64 e
299 do RIR/99 (fls. 87 do Termo de Verificação Fiscal).
Não fosse isso, a fiscalização ainda verificou que a dedutibilidade não teria
observado as regras de subcapitalização previstas pelo artigo 24 da Lei no 12.249/2010, abaixo
transcrito:
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
80
Art. 24. Sem prejuízo do disposto no art. 22 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil à pessoa física ou
jurídica, vinculada nos termos do art. 23 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou
dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, somente
serão dedutíveis, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, quando se verifique constituírem
despesa necessária à atividade, conforme definido pelo art. 47 da Lei no 4.506, de
30 de novembro de 1964, no período de apuração, atendendo aos seguintes
requisitos:
I - no caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que tenha
participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor do
endividamento com a pessoa vinculada no exterior, verificado por ocasião da
apropriação dos juros, não seja superior a 2 (duas) vezes o valor da participação
da vinculada no patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil;
II - no caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que não
tenha participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor do
endividamento com a pessoa vinculada no exterior, verificado por ocasião da
apropriação dos juros, não seja superior a 2 (duas) vezes o valor do patrimônio
líquido da pessoa jurídica residente no Brasil;
III - em qualquer dos casos previstos nos incisos I e II, o valor do somatório dos
endividamentos com pessoas vinculadas no exterior, verificado por ocasião da
apropriação dos juros, não seja superior a 2 (duas) vezes o valor do somatório das
participações de todas as vinculadas no patrimônio líquido da pessoa jurídica
residente no Brasil.
§ 1o Para efeito do cálculo do total de endividamento a que se refere o caput
deste artigo, serão consideradas todas as formas e prazos de financiamento,
independentemente de registro do contrato no Banco Central do Brasil.
§ 2o Aplica-se o disposto neste artigo às operações de endividamento de pessoa
jurídica residente ou domiciliada no Brasil em que o avalista, fiador, procurador
ou qualquer interveniente for pessoa vinculada.
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
81
§ 3o Verificando-se excesso em relação aos limites fixados nos incisos I a III do
caput deste artigo, o valor dos juros relativos ao excedente será considerado
despesa não necessária à atividade da empresa, conforme definido pelo art. 47 da
Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, e não dedutível para fins do Imposto de
Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Perceba-se que para além da necessidade da despesa, o inciso I estabelece como
requisito que o valor do endividamento com a pessoa vinculada no exterior não seja superior a
duas vezes o valor da participação da vinculada no patrimônio líquido da pessoa jurídica residente
no Brasil. Nesse sentido, vejamos então o que consta do relatório fiscal (fls. 88/90 do Termo de
Verificação Fiscal):
12.35. A FleetCor-Lux2 é a credora dos mútuos a serem pagos pela VB, cujos
valores originais são de R$314 milhões e R$ 28 milhões e ela detém praticamente
100% da participação societária na VB.
12.36. Desconsiderando os juros a dívida seria de R$342 milhões o que exigiria
que a VB tivesse um patrimônio líquido de, no mínimo, R$171 milhões.
Logicamente que se forem adicionados os juros na dívida, o patrimônio líquido
mínimo seria maior, porém não será necessário esse detalhamento, visto que a
VB não possuía, durante todo o período fiscalizado, nem ao menos os R$171
milhões. Abaixo será reproduzida a Tabela 17: Evolução do Patrimônio Líquido da
VB de 31/12/2013 a 31/12/2017 demonstrando que, efetivamente, durante os
anos de 2014 a 2017 o patrimônio líquido da VB era negativo durante todo o
período.

12.37. A regra estabelecida no inciso I do art. 24 da lei 12.249/2010 parte do
pressuposto que haja patrimônio líquido positivo, ao estabelecer que o
endividamento máximo seja de duas vezes do valor da participação vinculada a
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
82
esse patrimônio. Afinal, não faria qualquer sentido um patrimônio líquido igual a
10 ter um limite de endividamento igual a 20 e um outro patrimônio líquido
negativo de 15 poder se endividar em até 30. É obvio que o limite estabelecido
traz uma regra de relação entre dívida e patrimônio líquido como contas credoras
na contabilidade.
12.38. Importante relembrar que a VB efetuou registros contábeis diferentes dos
apontados na Tabela 17, contudo já foi amplamente demonstrado que os
referidos lançamentos tinham o firme propósito de se obter vantagem tributária
indevida no que se refere à amortização fiscal do ágio.
12.39. Nesse contexto é cristalino que tais registros também buscavam iludir o
intérprete da lei de que as regras de subcapitalização também estavam sendo
atendidas formalmente. Abaixo serão reproduzidos os valores do patrimônio
líquido e das dívidas ao longo do mesmo período (31/12/2013 a 31/12/2017):

12.40. O único período em que dívida ultrapassou o dobro do patrimônio líquido
foi de 30/06/2014 a 11/12/2014 por causa da cisão parcial ocorrida em
30/06/2014 em que a DBTrans e o respectivo ágio constituíram uma nova
empresa sem qualquer dívida. Em 11/12/2014 a dívida relativa ao mútuo de
R$101 milhões (necessária para a compra da DBTrans) acrescida dos juros foram
convertidos em capital na VB, “restabelecendo” a regra de subcapitalização como
pode ser verificado em 31/12/2014.
12.41. Tais registros não refletem a situação da VB em cada um dos períodos! O
patrimônio líquido da VB foi sempre negativo desde 31/12/2013 até 31/12/2017 e
deve ter se mantido negativo durante mais alguns anos subsequentes.
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
83
12.42. Por outro lado, a VB administra a relação patrimônio líquido e dívida com
controladora, transferindo valores dos juros dos dois mútuos para capital de
forma paulatina, conforme evidenciado no item 10.8.
12.43. Nesse contexto, no caso concreto, mesmo que as despesas de juros
atendessem aos pressupostos do art. 299 do Decreto 3.000/1999, elas não
seriam dedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL por esbarrarem nas
regras de subcapitalização previstas no artigo 24, inciso I da lei 12.249/2010.
Destaque-se, todavia, que para concluir pelo descumprimento das regras de
subcapitalização a autoridade fiscal parte da premissa de que valor do ágio pago pela CTF Pitstop
deveria ter sido integralmente baixado como perda, afetando negativamente o seu patrimônio
líquido, o qual se tornaria negativo.
Nesse sentido, concordamos com as razões do recurso voluntário (fls. 2164/2165 do
e-processo):
213. A decisão de primeira instância administrativa acolheu mais esse argumento
equivocado das Autoridades Fiscais, ao julgar procedente o lançamento tributário
impugnado, conforme se verifica no seguinte trecho da decisão de primeira
instância administrativa:
“O interessado alega que a fiscalização errou na sua “retificação” do patrimônio
líquido, pois o ágio deveria permanecer no ativo.
O argumento é improcedente, pois, como já visto neste voto, em obediência à
alínea “a”, do item 44, do anexo da Resolução CFC no 1.2620, “o saldo do ágio
deve ser integralmente baixado no momento da incorporação, por meio de
provisão diretamente contra o patrimônio líquido, na entidade incorporada
(entidade "V")”.
Portanto, a retificação realizada pela fiscalização - que mostrou que o patrimônio
líquido da VB era negativo entre 31/12/2013 e 31/12/2017, conforme item 12.36.,
do TVF, em especial a tabela 17 -, está correta. Confira-se: (...)
Veja-se que o art. 24, inciso I, e § 3o, da Lei no o 12.249, de 2010, já transcrito,
limita a dedução dos juros decorrentes de endividamento com pessoa jurídica
vinculada no exterior que possua participação societária na pessoa jurídica
residente no Brasil.
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
84
A regra é a seguinte: há um limite de endividamento equivalente a 2 vezes o valor
da participação da vinculada no patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no
Brasil.
Portanto, quando o patrimônio líquido é negativo, como neste caso, todos os
juros decorrentes desse endividamento excedem o limite legal, razão pela qual
todo esse valor é despesa não necessária à atividade e, portanto, não dedutível
para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.” (destaques em negrito constam do
original)
214. Conforme se verifica a partir da leitura do trecho da decisão de primeira
instância supratranscrito, a alegação de que as despesas com o pagamento de
juros decorrentes de empréstimos intercompany, incorridos pela Recorrente,
seriam indedutíveis com base no suposto não cumprimento das regras sobre
subcapitalização, previstas no artigo 24 da Lei n. 12.249/10, somente se sustenta
com base na tese criada pelas Autoridades Fiscais que lavraram o auto de infração
impugnado, no sentido de que a Recorrente teria cometido “inúmeras
simulações” e “fraudes contábeis” e que, desse modo, seus demonstrativos
contábeis estariam errados e deveriam ser refeitos.
215. O trecho da decisão de primeira instância transcrito acima demonstra que o
julgador de primeira instância concorda que “a retificação realizada pela
fiscalização está correta”, sendo que, nesse caso, o patrimônio líquido da VB se
torna negativo nos anos de 2013 a 2017.
Assim, considerando que entendemos pela legitimidade e possibilidade das
amortizações de ágio glosadas pela autoridade fiscal, remanesce em discussão a respeito do juros
tão somente a discussão acerca da sua necessidade e usualidade.
A respeito da questão, o contribuinte reitera em defesa que tais despesas seriam
necessárias e usuais, tendo em vista que estariam relacionadas ao “custo incorrido para a
obtenção de capital para o financiamento das operações do tomador, no caso, a CTF Pitstop,
conforme o artigo 374 do RIR/99”. E conclui assim que, “Tais despesas com juros somente
deixariam de ser dedutíveis se fossem incorridas por mera liberalidade ou se o empréstimo tomado
fosse utilizado em atividades alheias aos fins empresariais do tomador, o que não ocorreu no
presente caso, dado que a CTF Pitstop também tinha em seu objeto social a ‘participação em
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
85
outras sociedades’ e tomou empréstimos da Fleetcor-Lux2 como parte do financiamento para
aquisição da totalidade das quotas da Recorrente.” (fls. 2155 do e-processo).
A nosso ver, o cerne da questão passa impreterivelmente pela análise do artigo 299
do Decreto no 3.000/1999, vigente à época dos fatos, o qual impõe restrições à dedução de certas
despesas operacionais, admitindo para tanto as “usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividade da empresa”.
Tais requisitos são melhores explicados no Parecer Normativo CST no 32/1981, que
desde aquela época dispôs sobre tais critérios da seguinte forma: (i) Segundo o conceito legal
transcrito, o gasto é necessário quando essencial a qualquer transação ou operação exigida pela
exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes
produtoras de rendimentos.”; “por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente
no tipo de operação ou transação efetuada e que, na realização no negócio, se apresenta de forma
usual, costumeira ou ordinária. O requisito de usualidade deve ser interpretado na acepção de
habitual na espécie de negócio.”
Assim, não são dedutíveis despesas estranhas à atividade econômica da empresa. E
nesse sentido, convém relembrar que a VB estava deduzindo despesas com juros de mútuos
firmados pela Pitstop e sua controladora para aquisição da própria VB.
Todavia, como demonstrado no tópico (A) antecedente, a operação pela qual a VB
adquiriu a CTF Pitstop foi legitima, assim como o ágio gerado, de modo que a única conclusão
possível é que as despesas com juros eram necessárias e usuais. Entender de forma diferente seria
adentrar na discricionariedade com que as pessoas jurídicas conduzem os seus negócios.
Com a incorporação da CTF Pitstop pelo contribuinte, este se tornou a sucessora
universal dos ativos e passivos daquela, incluindo a responsabilidade pelo adimplemento do
empréstimo e respectivos juros. Logo, não havendo disciplina distinta nas normas fiscais, a única
conclusão é pela viabilidade de dedução dos juros incorridos pelo contribuinte, que sucedeu os
direitos e obrigações da CTF Pitstop após sua incorporação.
Os demais tópicos, decorrem se vencido no mérito.
Multa qualificada
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
86
Segundo se constante do termo de verificação fiscal, a fiscalização se baseou no
seguinte conjunto fático probatório para fins de qualificação da multa (fls. 1575/1578 do e-
processo):
13.3. Ao longo deste Termo, foram descritas várias evidências que impõem a
aplicação da multa de ofício de 150%, pelo simples fato de ter havido fraude nas
seguintes situações:
13.3.1. A utilização da PITSTOP como se ela fosse a real investidora interessada na
aquisição da VB, quando na verdade ela foi usada pelo grupo FleetCor como
veículo de investimento, no claro intuito de obter vantagem tributária na
amortização do ágio decorrente dessa aquisição. O Capítulo III deste termo
detalha as evidências fraudulentas praticadas por intermédio de atos simulados.
13.3.2. O Contrato entre PITSTOP e os Vendedores é, na verdade, entre
FleetCorUS e os Vendedores. Não havia condição de uma empresa sem qualquer
capacidade que nunca auferiu receitas poder assumir uma transação de centenas
de milhões de reais. O item 357 deste Termo traz uma série de evidências em que,
novamente, atos simulados foram praticados para fazer parecer que a efetiva
compradora seria a PITSTOP, quando de fato foi a FleetCorUS, por intermédio de
sua subsidiária FleetCor-Lux2. Todo esse esforço tinha o claro propósito de auferir
vantagens tributárias com o resultado formal desses atos.
13.3.3. No item 10, ficou comprovada a prática das fraudes contábeis, mediante o
registro de ágio que de fato não deveriam existir na contabilidade da VB, bem
como incrementos sucessivos desse ágio quando dos pagamentos efetuados pela
VB relativos à sua própria aquisição, que deveriam estar registrados como
redução do patrimônio líquido e não no ativo, classificado como investimento em
si mesma.
13.3.3.1. Interessante destacar que as correções efetuadas por esta auditoria nos
lançamentos contábeis evidenciam a utilização da PITSTOP como investidora
quando de fato não o foi, e que a FleetCor-Lux2, na qualidade de sócia
controladora da VB, imposto a esta última o pagamento de suas próprias quotas;
13.3.3.2. Em decorrência das correções efetuadas, ficou comprovado que o
patrimônio líquido da VB, com a operação de incorporação da PITSTOP, tornou-se
negativo, prejudicando sensivelmente seu balanço patrimonial;
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
87
13.3.4. As imposições da controladora (FleetCor-Lux2) à VB caracterizam-se como
abuso de poder, nos termos do Art. 117 da lei 6.404/1976. As evidências estão
descritas nos itens 12.9 ao 12.19 e demonstram o firme propósito de se obter
vantagem tributária relativa à amortização do ágio e dedutibilidade das despesas
de juros.
13.4. Veja-se, portanto, que não se trata de acaso. As ações sucessivas de
utilização da PITSTOP como veículo de investimento, sem qualquer propósito
negocial, aliada à sua incorporação pela VB que trouxe danos importantes ao
patrimônio da VB, tornando-o negativo em mais de R$300 milhões de reais na
operação; e a imposição de a VB pagar pela aquisição de suas próprias quotas,
trazendo danos ainda maiores ao patrimônio da VB só tinham um objetivo:
vantagens tributárias indevidas.
13.5. Assim, a conduta dos atores envolvidos configurou ação deliberada – não
casual nem necessária - visando exclusivamente a obtenção de vantagens fiscais
ilegais. Portanto, ação dolosa, visto que não se pode alegar que não tivessem
consciência de que concorriam para a prática de ilícito.
13.6. É inegável que os atores envolvidos na operação em análise tinham
consciência de que a PITSTOP não desempenhava os papéis que formalmente lhe
eram atribuídos por esses mesmos atores. É evidente, por exemplo, que sabiam
não se tratar ela da real Compradora. Entretanto, embora cientes de sua
insubstância operacional e econômica, de sua perspectiva efêmera, bem como de
não representar ela uma real instância decisória, esses atores, trabalhando
apenas pretensamente em seu nome, forjaram a ficção de que ela adquiria o
controle da VB, de que contraía a dívida formalizada por intermédio de mútuo
com a controladora que, em última análise, deveria figurar no balanço patrimonial
da VB de forma onerosa.
13.7. Assim, a conduta dos atores envolvidos na operação em tela compreendeu
ação dolosa visando exclusivamente modificar características essenciais dos fatos
geradores de obrigações tributárias principais, quais sejam, suas bases de cálculo,
de modo a reduzir os montantes dos tributos devidos a título de IRPJ e de CSLL .
Desta forma, fica caracterizada, em tese, a ocorrência do crime de FRAUDE,
definido no artigo 72 da Lei no 4.502/64 [...]
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
88
[...]
13.8. Devemos observar, finalmente, que o processo não foi conduzido por uma
só pessoa. Pelo contrário, contou com a participação de múltiplos agentes:
[...]
13.9. Atuando de forma conjunta, contínua e coordenada durante todo o período,
esses atores visaram, imbuídos do já demonstrado dolo, as indevidas vantagens
acima descritas. E o fizeram não de forma inadvertida, mas de maneira
absolutamente pensada, planejada, determinada, intencional. Dessa forma, resta
caracterizada, em tese, a ocorrência do crime de CONLUIO, definido no artigo 73
da Lei no 4.502/64 [...]
[...]
13.10. Portanto, tendo-se verificado fatos que, em tese, indicam a ocorrência dos
crimes definidos nos artigos 72 e 73 da Lei no 4.502/64, a multa de ofício aplicável
às infrações descritas e constatadas neste Termo é de 150%.
A esse respeito, dois fatos nos chamam bastante atenção: (i) o primeiro é que não
houve uma única operação ou conduta praticada que não fosse registrada, todos os passos
empreendidos pelos agentes citados pela fiscalização foram devidamente publicizados,
registrados, contabilizados e inclusive confirmados pelo contribuinte durante todo o curso da
fiscalização e desse processo administrativo; (ii) segundo que a fiscalização adverte que o processo
supostamente fraudulento teria sido conduzido por vários agentes, listando pelo menos seis
pessoas físicas e cinco pessoas jurídicas, mas a única pessoa física indicada como responsável
solidária foi excluída pelo próprio acórdão da DRJ08.
Com efeito, o que nos parece é que no caso o que houve foi tão somente uma
tentativa de reorganização e restruturação societária de um grupo com o objetivo de adquirir uma
sociedade brasileira a fim de desenvolver atividades no país. Assim, o que acreditamos ter existido
foi tão somente um planejamento tributário, mas sem qualquer ideia ou desejo de se cometer
fraude ou sonegação.
Em tais casos, este conselho tem posicionamento firme no sentido de que a mera
divergência de interpretação quanto a licitude de uma operação não enseja a qualificação da
multa, quando não restar cabalmente comprovado o intuito doloso do contribuinte. Perceba que
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
89
no caso, todos os atos societários, todos os negócios jurídicos, todos os fatos relatados receberam
a devida publicidade e foram devidamente registrados. Veja-se nesse sentido dois acórdãos da
Primeira Turma da Câmara Superior:
MULTA QUALIFICADA.
A acusação de artificialismo de uma operação baseada na ausência de seu
propósito negocial revelada pela geração de ágio interno e com uso de empresa
veículo, sem a demonstração cabal de invalidades efetivas e do intuito de
fraudar, sonegar ou atuar em conluio do sujeito passivo, com a devida
subsunção aos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4502/64 não autoriza a qualificação da
multa de ofício, independentemente do posicionamento que se tenha quanto à
dedutibilidade do ágio na questão. (Acórdão no 9101-003.365)
GLOSA DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE “ÁGIO INTERNO”. MULTA
QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
Considerando que, à época dos fatos geradores, a indedutilidade do dito ágio
interno era no mínimo duvidosa, incabível a qualificação da penalidade (de 75%
para 150%), afinal a interpretação em prol de sua dedução fiscal está longe de
caracterizar prática fraudulenta ou sonegatória, únicas hipóteses aptas a ensejar
a onerosa duplicação da multa de ofício. (Acórdão no 9101-006.376)
Com efeito, como muito bem pontuado pelo voto proferido neste último acórdão
mencionado, “deve-se diferenciar as hipóteses de contraste hermenêutico das hipóteses em que o
contribuinte busca atuar sobre o material fático, com vistas a intencionalmente ocultar ou
dificultar o descobrimento dos fatos ou operações efetivamente praticadas. São coisas
inconfundíveis”.
E assim como ocorreu naquele caso, nos presentes autos, “não há [...] nenhum
registro ou indício de utilização de qualquer tipo de medida fraudulenta por parte da recorrida.
Pelo contrário, os valores glosados foram contabilizados, a operação foi divulgada tal como
efetivamente ocorreu e foi a partir das informações colhidas da própria contribuinte que a
fiscalização tomou conhecimento dos fatos e lançou os tributos que considerou devidos.”
De fato, nos parece claro que houve no caso uma reorganização societária que
visou uma dedução de despesas com ágio, em busca efetivamente de uma economia tributária, o
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
90
que não nos parece suficiente para se chegar a conclusão de que tal reorganização caracterizar-se-
ia como uma fraude praticada dolosamente por vários agentes em conluio. Vejamos mais um
precedente deste conselho nesse mesmíssimo sentido:
MULTA QUALIFICADA. ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO.
A prova de que os atos não ocorreram tais como declarados implica a sua
requalificação para fins fiscais, tributando-se a situação real. Mas para que se
possa afirmar ter havido dolo, punível com a qualificação da multa de ofício, é
necessário que a fiscalização comprove a prática de ilícitos. Não se qualifica a
multa de ofício quando ocorrer mera divergência na interpretação da legislação
tributária (Acórdão no 9101-006.365)
Conforme muito bem pontuado pelo contribuinte em sede de recurso voluntário,
“apesar de enumerar os motivos pelos quais entendeu que a CTF Pitstop não seria a real
investidora da Recorrente, mas sim a FleetcorUS, por intermédio de sua subsidiária Fleetcor-Lux2, a
Fiscalização não apontou um único ato cuja prática tivesse sido maliciosamente ocultada das
autoridades pelas partes envolvidas. Nem poderia tê-lo feito, na medida em que, conforme
amplamente demonstrado nos itens precedentes, as partes praticaram estritamente as operações
societárias, contábeis e negociais que realmente almejavam, com as consequências jurídicas que
delas naturalmente decorriam, sem qualquer intenção de impedir ou retardar a ocorrência do fato
gerador tributário.”
A nosso ver, “as partes envolvidas agiram com estrita observância da legislação
fiscal, tendo sido efetuados os registros contábeis e fiscais pertinentes, que foram levados ao
conhecimento das autoridades fiscais por meio das declarações fiscais exigidas pela lei, antes do
início de qualquer procedimento fiscal. Além disso, todos os atos societários praticados foram
regularmente formalizados e produziram as consequências jurídicas que lhe eram naturais, tendo
sido registrados e arquivados nos órgãos de registro competentes.”
Com efeito, “é inegável que a Recorrente prestou todas as informações e forneceu
todos os documentos solicitados pela Fiscalização ao longo do procedimento fiscalizatório.
Importante destacar que em nenhum momento a Fiscalização alegou que as partes teriam deixado
de prestar alguma informação ou esclarecimento no curso do procedimento de fiscalização. [...]
tivessem as partes a intenção de ocultar das autoridades fiscais a relação existente entre a CTF
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
91
Pitstop e o Grupo Fleetcor, não teria a FleetcorUS participado do Contrato de Compra e Venda de
Quotas celebrado entre os Vendedores e a CTF Pitstop, na qualidade de interveniente e
garantidora, ou mesmo emitido comunicado à imprensa dando conta da aquisição da Recorrente.”
E conclui o contribuinte em defesa, “as partes envolvidas não tinham qualquer
motivo para ocultar da Fiscalização nenhum aspecto da operação, na medida em que todos os atos
praticados foram legítimos e observaram a legislação aplicável.”
Perceba que por um lado o contribuinte defende todos os atos e negócios jurídicos
celebrados, os quais, ressalte-se, foram devidamente publicizados e registrados, mas por outro a
autoridade fiscal entende que o contribuinte não teria observado a legislação fiscal do ágio. O que
defendemos é que a mera divergência interpretativa não pode agravar ainda mais a situação do
contribuinte. O erro não pode equiparar-se ao dolo. E o erro, em matéria tributária, já é punido de
forma exemplar.
Não há deste modo que se falar em sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/64), uma vez
que todos os atos foram devidamente declarados à Receita Federal, excluindo-se a possibilidade
de ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais.
Em conclusão a todo o exposto, vejamos mais dois precedentes do CARF sobre o
assunto:
MULTA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
ABUSO DE DIREITO. FRAUDE À LEI. INSTITUTOS CIVIS. IMPOSSIBILIDADE DE
QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
Não havendo comprovação da ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, não
se sustenta a qualificação da penalidade. Tanto o abuso de direito quanto a
fraude à lei são institutos previstos na lei civil, com características próprias, mas
não foram eleitos pelo legislador tributário como razão para qualificação da
penalidade. Tratando-se de planejamento tributário, ainda que abusivo, não
resta caracterizado o dolo apto a ensejar a qualificação da penalidade,
mormente quando não há ocultação da prática e da intenção final dos negócios
levados a efeito. (Acórdão no 9101-005.761)
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
92
ÁGIO. MULTA QUALIFICADA. ADOÇÃO DE EMPRESA-VEÍCULO NA ESTRUTURA DE
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO. ACUSAÇÃO DE FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL.
REAIS ADQUIRENTES ESTRANGEIROS. IMPROCEDÊNCIA DO FUNDAMENTO DA
PENA. INOCORRÊNCIA DE FRAUDE SONEGAÇÃO OU CONLUIO. REDUÇÃO DA
SANÇÃO DUPLICADA.
A dedução indevida de dispêndios com ágio não se confunde com prática dolosa
ou ilícita que autoriza a aplicação da multa duplicada de 150%, prevista no §1o
do art. 44 da Lei no 9.430/96. Ainda que prevalecendo a glosa, não sendo
demonstrada e comprovada a prática de fraude, sonegação ou conluio nas
transações que geraram a despesa com o sobrepreço, deve ser aplicada a monta
ordinária da multa de ofício de 75%.
O simples emprego de companhias holdings em estrutura de aquisição de
investimentos, mesmo que com a finalidade específica de viabilizar e promover a
compra de participações societárias, rotuladas de empresas-veículo, não basta
para caracterizar fraude ou o seu intuito, tampouco qualquer outro ilícito.
A figura de origem estrangeira da ausência de propósito negocial, dentro da
narrativa de que o contribuinte praticou determinado ato ou negócio jurídico
visando exclusivamente obter vantagem tributária, não configura hipótese legal
de fraude, conforme a devida conceituação de Direito Civil, e nem pode se
amoldar à previsão do art. 72 da Lei no 4.502/64. (Acórdão no 9101-005.872)
Em vista de todo o aduzido, voto para reduzir o percentual da multa de ofício de
150% para 75%.
Cumulação da multa isolada com a multa de ofício
Nesses casos, entendemos que deve ser aplicado o racional da Súmula CARF no 105,
o qual impede a concomitância entre a multa isolada e a multa de ofício, todavia o entendimento
sedimentado desta turma ordinária, por voto de qualidade, é no sentido de que a súmula não é
aplicável aos fatos posteriores ao ano de 2007.
Lançamento da multa isolada após encerramento do período de apuração
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
93
Ao contrário do que defende o contribuinte, o momento de aplicação da multa
isolada é exatamente após o encerramento do ano calendário. Antes disso, a autoridade exige o
próprio devido por estimativa, sendo essa, inclusive, a redação da Súmula CARF no 82.
Essa turma já tem posicionamento nesse sentido, veja-se o acórdão abaixo:
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente quando a pessoa jurídica, sujeita ao
pagamento mensal do IRPJ e da CSLL determinados sobre as bases de cálculo
estimadas, deixar de efetuar o seu recolhimento dentro do prazo legal. A referida
multa é aplicável quando a falta é detectada após o encerramento do exercício
correspondente, mesmo que neste se apure prejuízo fiscal ou base negativa de
CSLL, consoante o disposto no art. 44 da Lei no . 9.430/96. (Acórdão no 1301-
005.918)
Aplicação de juros sobre a multa
Também cabível a cobrança de juros sobre a multa lançada, conforme
entendimento desta turma. Veja-se a título de exemplo o acórdão abaixo ementado:
JUROS SOBRE MULTA.
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por descumprimento
a mandamento legal que estabelece a determinação do valor de tributo
administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido no prazo legal, estão
inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, sendo,
portanto, suscetíveis à incidência de juros de mora à taxa Selic. (Acórdão no 1301-
002.088)
Conclusão

Diante do exposto, o relator original, então Conselheiro Marcelo José Luz de
Macedo, voto, por:

a) Negar provimento ao Recurso de Ofício para manter a exclusão da
responsabilidade tributária atribuída ao Sr. Marcelo Castro de Aguiar.
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
94

b) Dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a glosa de ágio e de
despesas com juros de empréstimos intercompany e, subsidiariamente, para cancelar a multa
qualificada e a multa isolada sobre estimativas não pagas.

******
Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator ad hoc

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Iágaro Jung Martins, redator designado
Em pese as razões desenvolvidas pelo então Conselheiro relator, que não mais
integra este tribunal administrativo, a Turma, pelo voto qualificado, entendeu por manter a (i)
glosa de ágio; (ii) despesas com juros intercompany e (iii) multa isolada sobre estimativas não
pagas.

i. Glosa de amortização do ágio
Repisa-se de forma resumida os fatos que motivaram a glosa do ágio contabilizado:
(i) que o “real adquirente” da VB (contribuinte) não teria sido a CTF Pitstop
Serviços Ltda (“CTF Pitstop”), mas uma “empresa do grupo Fleetcor” (item 3.2.1
do TVF), que não é claramente identificada pela fiscalização, podendo ser a
FleetcorUS (item 15.5 do TVF), ou a Fleetcor US por intermédio da Fleetcor
Luxembourg Holding 2 S.A.R.L. (“Fleetcor-Lux2”) (itens 15.4 do TVF) ou somente a
FleetcorLux2 (item 9.23 do TVF);
(ii) que a CTF Pitstop, que foi a pessoa jurídica que adquiriu as quotas da VB
(contribuinte) com pagamento de ágio, seria uma “empresa veículo”, um mero
canal de passagem dos recursos estrangeiros que redundaram na aquisição da VB
e, em seguida a VB a incorporou extinguindo-a (Itens 3.1.4 e 11.28 do TVF);
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
95
(iii) que a CTF Pitstop não apresenta qualquer “propósito negocial” (item 11.30 do
TVF);
(iv) que não teria ocorrido a “confusão patrimonial entre o investidor e seu
investimento” e que, no entender da fiscalização, tal situação configura indevido
aproveitamento fiscal do ágio (item 11.27 do TVF); e
(v) que a VB (contribuinte) teria agido mediante a prática de atos simulados, que
redundaram na ocorrência de fraude e/ou conluio, cujo objetivo era o de obter
vantagem tributária (item 12.17 e 13.7 do TVF).
Destaca-se ainda no TVF:
11.28. Tal anomalia tem lugar no caso concreto em que o investimento foi
transferido para a PITSTOP que exerceu o papel de um mero veículo de passagem
dos recursos e posteriormente foi incorporada pelo investimento original, a VB.
11.29. Veja-se que a interposição da PITSTOP entre a efetiva investidora
(FleetCor-Lux2) e a investida demanda que se tenha clareza quanto ao papel que
cada uma delas de fato desempenhou. Investidora é a entidade que sacrifica seu
patrimônio para adquirir o investimento, no caso a FleetCor-Lux2, pois é aquela
que efetivamente arcou com o correspondente custo, do qual faz parte o ágio. Ao
passo que a investida identifica a participação última pretendida, o efetivo alvo do
investimento, a VB. Note-se que nesse exercício de lógica a PITSTOP naturalmente
deixa de exercer qualquer papel.
11.30. A PITSTOP se caracteriza por não apresentar qualquer propósito negocial.
Nessa condição, ela não desempenha o papel de investidora quando recebe
temporariamente investimento adquirido anteriormente, ou mesmo quando faz
pagamentos parciais pela aquisição, após receber da real investidora os recursos
necessários. Isto porque, ao transferir à PITSTOP os recursos destinados à
aquisição da participação almejada, não pretendia a FleetCor-Lux2 investir na
PITSTOP, mas sim na VB o que faz com que a PITSTOP não seja nem investidora
nem investida. Esse caráter ambíguo é consequência da mera falta de propósito
negocial, claramente demonstrado no item 8.
11.31. A incorporação da PITSTOP pela VB mantém perfeitamente distinguíveis
as reais investidora e investida. A Fleetcor-Lux2 e sua sócia minoritária
permanecem com o investimento que havia sido apenas temporariamente
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
96
representado pela participação na PITSTOP. O valor do ágio compõe o que a
FleetCor-Lux2 registrou seu investimento na VB.
11.32. Assim, pela inocorrência da referida confusão patrimonial, o ágio
transferido para a VB por meio da PITSTOP não atende aos requisitos dos artigos
7° e 8° da Lei n° 9.532/97. Admitir o contrário equivale a tornar letra morta os
referidos dispositivos legais.
11.33. A propósito, deve ser notado que, independentemente da natureza jurídica
da investidora, inexiste, para a investida, outra hipótese para aproveitamento
fiscal de ágio pago em sua própria aquisição que não aquela definida nos
mencionados artigos da Lei n° 9.532/97. Ou seja, a investida somente poderá
aproveitar tributariamente o ágio pago em sua própria aquisição se ocorrer
confusão patrimonial entre ela e sua investidora, de que a própria investida seja
a sociedade resultante. Assim, a depender da natureza jurídica da investidora,
essa hipótese de aproveitamento fiscal do ágio poderá ser inviável, situação que
se verificará caso a promoção da referida confusão patrimonial seja inexequível.
11.34. A incorporação da PITSTOP pela VB não promove o encontro, em um
mesmo patrimônio, da despesa originada quando da aquisição do investimento
com as receitas geradas pelo mesmo investimento; não promove o encontro da
participação societária adquirida e do ágio pago por tal participação; promove
apenas o encontro da participação com uma projeção do ágio. (g.n.)
A autoridade julgadora de primeira instância igualmente concluiu que a adquirente
formal, CTF Pitstop, é uma empresa veículo, utilizada tão somente para adquirir a VB e acomodar
o ágio, conforme se observa (fls. 2038/2051 do e-processo):
EMPRESA VEÍCULO.
[...]
Assim, embora a PITSTOP não tenha sido criada para servir de empresa veículo na
incorporação em tela, sem dúvida, ela serviu como “empresa de prateleira”
(empresa criada para utilização futura em operações de reorganização societária)
desde a sua criação, em meados de 2010.
[...]
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
97
Note-se que a caracterização da PITSTOP como empresa veículo decorre dos
seguintes fatos:
1 - nunca obteve qualquer receita;
2 - nunca teve qualquer empregado;
3 - os recursos necessários para viabilizar a aquisição da VB foram providos pela
FleetCor-Lux2;
4 - as decisões necessárias para viabilizar a aquisição da VB foram tomadas pela
FleetCorUS;
5 - foi indispensável a participação da FleetCorUS para viabilizar a aquisição da VB,
pois como o preço não foi pago inteiramente à vista, a FleetCorUS teve que
assumir responsabilidade solidária plena, renunciando expressamente a todos os
benefícios de ordem previstos na lei civil.
[...]
Portanto, o conceito de “entidade veículo" se encaixa à perfeição na PITSTOP.
[...]
PROPÓSITO NEGOCIAL.
[...]
A falta de propósito negocial resta evidente quando se constata que a PITSTOP
não exerceu quaisquer atividades, como mostrou a fiscalização ao apontar que:
[...]
Os argumentos do interessado não enfrentam as acusações, de modo que é
forçoso concluir que se a PITSTOP teve, eventualmente, algum propósito negocial,
ela nunca exerceu as atividades necessárias para atingi-lo.
Ou seja: a PITSTOP não tinha “propósito negocial”
[...]
REAL ADQUIRENTE.
[...]
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
98
Portanto, há, no caso, a certeza de que o “real adquirente” foi uma empresa do
grupo FleetCor, sendo impossível precisar se foi, de fato, a FleetCor-Lux2, como
consta no contrato de aquisição de cotas (pois não se sabe a verdadeira origem
dos recursos), ou se foi a FleetCor Technologies, INC, denominada pela
fiscalização FleetCorUS, o que é mais provável.
[...]
No entanto, para os fins deste voto, não é necessário identificar quem foi o “real
adquirente”, bastando para isso a certeza de que, conforme as normas contábeis
já transcritas, a real adquirente é uma empresa do grupo econômico da
FleetCorUS, e não a PITSTOP.
[...]
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
A existência de confusão patrimonial entre a investidora e a investida é pré-
requisito para a amortização do ágio.
Isso não ocorreu no caso em tela, pois a PITSTOP era apenas uma empresa
veículo, pois as normas contábeis aplicáveis ao caso mostram que esta não foi a
real investidora, visto que esta não possuía os recursos necessários à aquisição e
tampouco crédito para obtê-los, como já visto, de modo que o ágio pago na
aquisição da VB deveria ter sido debitado integralmente em conta de patrimônio
líquido da PITSTOP no momento da sua incorporação pela VB.
De fato, os art. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, exigem o pressuposto subjetivo
para a amortização do ágio, isto é, de que após a operação de incorporação (ou incorporação
reversa – art. 8o) ocorra a necessária confusão dos patrimônios do real investidor e da investida.
Os fatos descritos e devidamente comprovados no presente processo não deixam
dúvidas de que a pessoa jurídica PITSTOP teve como único propósito na sequência de atos
societários o de permitir o enquadramento artificial da operação na hipótese prevista nos art. 7o e
8o da Lei no 9.532, de 1997.

Repisa-se os dispositivos da Lei no 9.532, de 1997, que regula o efeito fiscal de
recuperação do ágio na aquisição de investimento quando esse investimento é extinto via
incorporação:
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
99
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de
30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
100
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica
usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos,
acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária. (g.n.)

O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, estabelece três condições para amortização do
ágio fiscal: (i) absorção do patrimônio em razão de evento societário; (ii) participação societária
adquirida e (iii) ágio com fundamento em rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros.

Essas três condições devem ser verificadas sem qualquer artificialismo, isto é, ter
como identidade, a mesma pessoa jurídica que irá aproveitar o benefício de aproveitamento do
ativo fiscal.

Em outras palavras, o ágio fiscal passível de amortização deve ser: (i) fundado em
rentabilidade futura; (ii) decorrente de aquisição, razão pela qual não se admite ágios gerados
dentro do mesmo grupo econômico, pois impossível adquirir algo que já pertence a si mesmo (os
controladores); e (iii) haver confusão patrimonial, isto é, os patrimônios da adquirida e da
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
101
adquirente efetiva devem se transformar em um único patrimônio, de tal forma que o
investimento registrado no ativo não circulante tenha identidade com a reserva patrimonial, ainda
que isso decorra de operação de incorporação reversa (art. 8o).

É fato incontroverso que tanto PITSTOP era empresa inativa, que não auferiu
qualquer tipo de receita, não tinha funcionários, e sequer quadro diretivo que a colocasse como
real adquirente. PITSTOP serviu não apenas como canal da passagem dos recursos da real
adquirente (FleetCor US, com recursos oriundos de FleeCor – Lux2), mas como meio de viabilizar
que o patrimônio da real adquirente não se fusionasse com o patrimônio da Recorrente.

A “empresa” PISTOP, como referido pela Autoridade Fiscal responsável pelo
procedimento de fiscalização, nunca teve funcionamento operacional, apenas escritural.

Todos os recursos, passos iniciais e finais da operação e, sobretudo, os riscos da
operação foram assumidos exclusivamente pela real adquirente, FleetCorUS.

É possível identificar em precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
a diferença entre empresa veículo ou conduit companie, cuja característica é ser tão-somente um
CNPJ sem capacidade operacional, que figura formalmente como adquirente, na qual o real
adquirente aporta os recursos financeiros destinados a liquidar investimento para, no passo
seguinte, ser incorporada pela empresa objeto, que passa a ser controlada pelo real adquirente,
ainda que de forma indireta, isto é, essas pessoas jurídicas não se confundem com o real
adquirente, pois, para dar aparência de subsunção à hipótese legal de amortização do ágio,
buscam, por servirem de canal de passagem dos recursos apresentarem perante ao Fisco, e
apenas a essa, como adquirente.

Nessa linha, cita-se os seguintes julgados da CSRF em que ficou evidenciado que a
adquirente nada mais era do que uma conduit companie, destinada, de forma artificial, a criar
hipótese para fruição do ágio:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ÁGIO. INVESTIDA. REAIS INVESTIDORAS.
INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEDUTIBILIDADE. IRPJ. CSLL. Nos
termos da legislação fiscal, é indedutível o ágio deduzido pela investida, em
inexistindo a necessária confusão patrimonial com as suas reais investidoras.
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
102
(Acórdão no 9101-002.213, relator Marcos Aurélio Pereira Valadão, sessão de
03.02.2016)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de
instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva
histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS. SEPARAÇÃO.
UNIÃO.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se
em espécie de gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao
regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se
aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As
despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa
jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para
despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular
operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se
os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99,
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
103
segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos,
como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do investimento e
efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio
atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes
independentes e reorganizações societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E INVESTIDA.
MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1)
real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e
desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se
consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o
lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente.
Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada,
consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser
tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia
(ágio). Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, para
se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de tributação aplicável.
(Acórdão no 9101-002.304, relator André Mendes Moura, sessão de 06.04.2016)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
"confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real transferiu
recursos a uma "empresa-veículo" com a específica finalidade de sua aplicação na
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
104
aquisição de participação societária em outra empresa e se a "confusão
patrimonial" advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica
que efetivamente desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio,
ainda que a operação que o originou tenha sido celebrada entre terceiros
independentes e com efetivo pagamento do preço.
(Acórdão no 9101002.428, relator Rafael Vidal de Araújo, sessão de 18.08.2016)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
"confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real transferiu
recursos a uma "empresa-veículo" com a específica finalidade de sua aplicação na
aquisição de participação societária em outra empresa e se a "confusão
patrimonial" advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica
que efetivamente desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio,
ainda que a operação que o originou tenha sido celebrada entre terceiros
independentes e com efetivo pagamento do preço.
(Acórdão no 9101-002.962, relatora Adriana Gomes Rego, sessão de 04.07.2017)

O ponto comum desses julgados é a existência apenas formal da empresa
adquirente, não raras vezes, sem capacidade operacional e financeira. Ainda que se pudesse se
revestir de uma holding, tal fato exigiria ao menos o registro contábil de algumas operações típicas
dessas sociedades, o que, de fato, não é o caso dos autos.. Outro aspecto é o nada operacional
desses CNPJs, não apenas pela ausência de recursos financeiros, mas sua inexistência efetiva antes
e depois da operação que gerou o ágio.
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
105

Sobre essa diferenciação, em especial sobre a impossibilidade de a empresa veículo
se revestir da condição de real adquirente e, por conseguinte, haver subsunção à hipótese do art.
7o e art. 8o da Lei no 9.532, de 1997, pois inexistente o requisito subjetivo da lei, que é a confusão
entre os patrimônios entre a investidora e investida, transcreve-se excerto do voto do Acórdão
CSRF no 9101-002.962, já referido:
Por diversas oportunidades esta 1a Turma da CRSF vem se defrontando com casos
em que operações societárias e movimentação de recursos precedem a
incorporação de empresa adquirida com ágio junto à terceiros, incorporação essa
que enseja a amortização do ágio pelo permissivo dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532,
de 1997. Em todas elas, a averiguação da correção da dedução do ágio
amortizado nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL não se restringe à legitimidade
de origem do ágio e aos aspectos formais das operações. A confusão patrimonial
entre a real investidora e a investida é requisito indispensável para a
dedutibilidade da amortização do ágio, afastando-se situações artificiais em que a
incorporação não envolve a real investidora.
(...)
No presente caso não é preciso muito esforço para se verificar que a confusão
patrimonial entre investidora e investida é apenas aparente. Isso porque a
investidora (KORCULA) cujo patrimônio se encontrou com o da investida
(ATACADÃO) por ocasião de sua incorporação reversa não foi quem, de fato,
efetivamente incorreu no esforço para adquirir o investimento com ágio. Não é
ela (KORCULA) a investidora real (ou originária), mas sim empresa efêmera pela
qual recursos e ágio apenas transitaram ("empresa veículo", para se usar a
expressão corrente na doutrina e na jurisprudência).
Diversos elementos fáticos destacados no TVF (item VII, "Análise das Operações
Efetuadas pelo Grupo Carrefour") apontam nesse sentido, como se vê a seguir.
Em primeiro lugar, os recursos para aquisição de ATACADÃO por KORCULA vieram
da controladora do Grupo sediada no exterior (CARREFOUR BV). Parte através de
integralização em aumento de capital em duas etapas (de CARREFOUR BV para
BREPA e de BREPA para KORCULA, como mostra o descritivo ao início do voto) e
parte em empréstimo de CARREFOUR BV diretamente para KORCULA,
empréstimo para o qual não foram cobrados juros. Confira-se:
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
106
(...)
Mas há também outros elementos indicativos da artificialidade da amortização
pretendida.
Tome-se, por exemplo, o curto espaço de tempo entre a passagem da KORCULA
pelo Grupo Carrefour e a efetuação da aquisição do ATACADÃO, bem como a
inexistência de estrutura operativa nessa empresa, consideradas a magnitude e
a complexidade do negócio, que envolvia avaliação de ativos e ágio por
rentabilidade futura. Veja-se:
(...)
A destacar também a rapidez com que os recursos chegaram a KORCULA e
passaram para os alienantes de ATACADÂO e a existência efêmera da KORCULA:
(...)
E ainda a inconsistência e a incapacidade de a Fiscalizada justificar a existência da
KORCULA:
(...)
Não se trata de ignorar a existência da KORCULA ou de desconsiderar sua
personalidade jurídica e regular constituição, ao arrepio do direito civil
brasileiro e da legislação societária, como alega a Recorrente. Não se trata,
também, de interferir na condução dos negócios de empresa privada por obrigar
o investidor a adquirir a empresa alvo diretamente. Se trata, sim, de negar os
efeitos fiscais pretendidos pelo grupo econômico pela simples razão de que as
regras tributárias aplicáveis não foram satisfeitas.
Como bem assinalou o acórdão recorrido, "a autuação baseia-se exclusivamente
no passo intermediário da reorganização societária e dos seus efeitos tributários",
não se contestando "os objetivos negociais finais da reorganização", nem se
fundando o lançamento fiscal no art. 116, § único do Código Tributário Nacional.
Se a aquisição pelo Grupo Carrefour de ATACADÃO da maneira pretendida
(mantendo a holding BREPA como controladora no país das empresas
operacionais, inclusive ATACADÃO) não iria conformar situação que permitisse a
dedução da amortização do ágio pago na aquisição, a interposição de empresa no
processo não tem o condão de reconfigurar as regras para permitir os efeitos
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
107
fiscais pretendidos. O acórdão recorrido, aliás, enfrentou com muita propriedade
esse aspecto, não assistindo razão à ora Recorrente quando tenta contrapor tais
argumentos. Confira-se:
Nesse sentido, compulsando os autos, percebe-se claramente que o
investimento realizado (aquisição das ações da RECORRENTE), e adquirido
com ágio, comporia o ativo da então adquirente, provavelmente, por
tempo indeterminado, haja vista a continuidade das operações, em seu
próprio nome, por parte da RECORRENTE.
Assim, caso a aquisição fosse realizada pela holding que efetivamente
atuava (BREPA), ou qualquer outra empresa operacional do grupo Carrefour
no Brasil, não haveria qualquer extinção do investimento, haja vista a
continuidade das operações da RECORRENTE.
A artificialidade da operação foi justamente buscar o contorno de tais
normas imperativas, que impunham a ativação do ágio, buscando
posicionar a RECORRENTE diante de normas de contorno, quais sejam, o
art. 386, III, e seu § 6o, II, do RIR/99, transcritas a seguir, mediante
operações societárias meramente com fins fiscais:
(...)
Isso porque o fato de a formação do ágio ter cumprido os requisitos legais
estabelecidos, em especial aqueles em que essa turma firmou
entendimento necessários (o efetivo pagamento do custo total de
aquisição, inclusive o ágio; a realização das operações originais entre partes
não ligadas; seja demonstrada a lisura na avaliação da empresa adquirida,
bem como a expectativa de rentabilidade futura), não possui o condão de
permitir que a regra geral seja desrespeitada, qual seja, o ágio deverá
compor o custo do investimento para fins de apuração de ganho de capital
em eventual alienação (inteligência do art. 391 c/c art. 426, II, ambos do
RIR/99).
A meu ver, independentemente do desenho das operações e dos
eventuais propósitos negociais na utilização de empresas veículo, não
havendo extinção do investimento adquirido com ágio mediante confusão
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
108
patrimonial entre investida e investidora, não há que se falar em
dedutibilidade do ágio. (g.n.)

Diante das provas trazidas nos autos, resta evidente que a pessoa jurídica PITSTOP
nada mais foi do que um CNPJ vazio, que teve como finalidade não apenas permitir a subsunção
artificial da norma que permite amortização do ágio e de evitar que ocorresse a indesejada fusão
de patrimônios da investida (VB) e sua real investidora (FleetCorUS).

Nunca é demais lembrar que ágio pago por rentabilidade futura (goodwill), previsto
no art. 20, III, do Decreto-lei no 1.598, de 19772, até a entrada em vigor dos art. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997, tinha como única forma de aproveitamento, o cômputo dessa parcela como custo
para fins de apuração do ganho de capital (art. 33 do DL no1.598, de 19773), situação em que o
investimento permanece no ativo não circulante da real investidora até o momento da alienação.

2 Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da investida, na proporção
da porcentagem da participação adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o custo de aquisição do investimento e o
somatório dos valores de que tratam os incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Os valores de que tratam os incisos I a III do caput serão registrados em subcontas distintas. (Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o - (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado por perito independente que deverá
ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de
Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da aquisição da
participação. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 4o - (Revogado pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
§ 5o A aquisição de participação societária sujeita à avaliação pelo valor do patrimônio líquido exige o reconhecimento
e a mensuração: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
I - primeiramente, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos a valor justo; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
II - posteriormente, do ágio por rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho proveniente de compra vantajosa. (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 6o O ganho proveniente de compra vantajosa de que trata o § 5o, que corresponde ao excesso do valor justo dos ativos
líquidos da investida, na proporção da participação adquirida, em relação ao custo de aquisição do investimento, será
computado na determinação do lucro real no período de apuração da alienação ou baixa do investimento. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014)
§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo, podendo estabelecer formas
alternativas de registro e de apresentação do laudo previsto no § 3o. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)

3 Art. 33. O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do
investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores: (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na contabilidade do contribuinte;
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
109

O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, instituiu nova hipótese de amortização de ágio,
verdadeiro benefício fiscal ao permitir sua dedução da base de incidência do tributo sem que
ocorra a alienação do investimento, desde que o real detentor do investimento incorpore a
empresa objeto, registrada como investimento no seu ativo não circulante.

Jamais o novo disciplinamento para aproveitamento do ágio autorizou a
amortização por aquele que não é o real adquirente, isto é, por aquele que nunca tencionou deter
a participação acionária no seu ativo circulante, pois a dimensão subjetiva para dedução do ágio,
seja como custo (art. 23 do DL no 1.598, de 1977) ou como amortização (art. 7o e art. 8o da Lei no
9.532, de 1997), permanece inalterada.

A utilização de empresa veículo é uma forma de burlar a finalidade da norma ao
criar uma hipótese artificial e não desejada pelo ordenamento para aproveitamento do ágio e
manter segregados os patrimônios das companhias investidora e investida.

O que se observa na corrente interpretativa daqueles que admitem o tudo vale na
utilização de empresas-casca é o fato de homologarem um artificialismo que afronta a finalidade
da lei, pois essa interpretação, com a máxima vênia, resulta em resultado não desejado pelo
ordenamento, qual seja: a amortização do ágio e a garantia de que o patrimônio do real investidor
não se confunda com o patrimônio da investida, ou seja, permitem o melhor dos dois mundos
(tributário e societário).
Não restando atendida a condição subjetiva prevista em lei, de que a real
adquirente tenha seu patrimônio fusionado com a investida, não é possível a amortização do ágio
a partir da incorporação da empresa veículo PITSTOP.

ii. Despesas com juros intercompany

II - de que tratam os incisos II e III do caput do art. 20, ainda que tenham sido realizados na escrituração comercial do
contribuinte, conforme previsto no art. 25 deste Decreto-Lei; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
III - (Revogado pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
IV - (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o - (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a diminuição do valor de patrimônio líquido de
investimento, decorrente de ganho ou perda por variação na porcentagem de participação do contribuinte no capital
social da investida. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
110
A glosa das despesas com juros pagos a empresa no grupo econômico decorre da
sucessão dois contratos de mútuo, destinados à aquisição da Recorrente, que, com a incorporação
reversa, infligiram-lhe despesas financeiras com juros.
Repisa-se, mais uma vez, os fatos:
Em 2013, a Pitstop celebrou com a FleetCor-Lux2 dois contratos de mútuo, de R$
314 milhões e de R$ 28 milhões. Ambos com taxas de juros equivalente à LIBOR trimestral
acrescida de 3%, com vencimento do principal e juros em sete anos, com vencimento em 08 de
2020. Os montantes das despesas foram descritos pela fiscalização:

Todas elas foram consideradas pela fiscalização como desnecessárias, nos termos
do artigo 299 do Decreto no 3.000/1999 e do artigo 24 da Lei no 12.249/2010.
Para a fiscalização, as despesas financeiras vinculadas aos dois mútuos assumidos
pela VB após a incorporação da PITSTOP operam exclusivamente em favor do grupo FleetCor por
intermédio de suas subsidiárias FleetCorLux2 e FleetCor-Lux1, não sendo necessárias para a VB.
Assim, não configuram despesas dedutíveis na VB, nos termos dos artigos 47 da Lei no 4.506/64 e
299 do RIR/99 (fls. 87 do Termo de Verificação Fiscal).
Não fosse isso, a fiscalização ainda verificou que a dedutibilidade não teria
observado as regras de subcapitalização previstas pelo artigo 24 da Lei no 12.249, de 20104.

4 Art. 24. Sem prejuízo do disposto no art. 22 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, os juros pagos ou creditados
por fonte situada no Brasil à pessoa física ou jurídica, vinculada nos termos do art. 23 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência com tributação
favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, somente serão dedutíveis, para fins de determinação do lucro real e da
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, quando se verifique constituírem despesa necessária à
atividade, conforme definido pelo art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, no período de apuração,
atendendo aos seguintes requisitos:
I - no caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que tenha participação societária na pessoa
jurídica residente no Brasil, o valor do endividamento com a pessoa vinculada no exterior, verificado por ocasião da
apropriação dos juros, não seja superior a 2 (duas) vezes o valor da participação da vinculada no patrimônio líquido da
pessoa jurídica residente no Brasil;
II - no caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que não tenha participação societária na pessoa
jurídica residente no Brasil, o valor do endividamento com a pessoa vinculada no exterior, verificado por ocasião da
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
111
Conforme consignado no voto vencido, para concluir pelo descumprimento das
regras de subcapitalização a autoridade fiscal parte da premissa de que valor do ágio pago pela
PITSTOP deveria ter sido integralmente baixado como perda, afetando negativamente o seu
patrimônio líquido, o qual se tornaria negativo.
Como referido, o voto vencido, considerou legítimo o registro contábil do ágio,
afastando, no seu entender, a aplicação da regra de subcapitalização. Dessa forma, sua análise se
restringiu apenas ao aspecto da necessidade de usualidade, nos termos do art. 299 do RIR/1999,
vigente à época dos fatos, onde considerou tais despesas passíveis de dedução da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL.

Em recente julgado, esta turma decidiu sobre a possibilidade de dedução da
despesa com juros nas operações comumente denominadas de compra alavancada:
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. COMPRA ALAVANCADA. DEDUTIBILIDADE
PELA INCORPORADORA DA ADQUIRENTE. EFEITOS DA SUCESSÃO.
Firmada a premissa de que as despesas financeiras eram dedutíveis pela
incorporada, não subsistem as glosas fundamentadas, apenas, na desnecessidade
da despesa para manutenção da fonte produtiva da incorporadora. A
incorporadora, em princípio, sucede a investida em todos seus direitos e
obrigações.
(Acórdão no 1301.007.955, relator Iágaro Jung Martins, sessão em 26.11.2025)

Naquela oportunidade, restou consignado não se estar diante de uma empresa
veículo, mas de uma empresa com substância econômica, que contraiu empréstimo para fazer
frente à aquisição da empresa investida e posteriormente incorporadora.

apropriação dos juros, não seja superior a 2 (duas) vezes o valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no
Brasil;
III - em qualquer dos casos previstos nos incisos I e II, o valor do somatório dos endividamentos com pessoas
vinculadas no exterior, verificado por ocasião da apropriação dos juros, não seja superior a 2 (duas) vezes o valor do
somatório das participações de todas as vinculadas no patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil.
§ 1o Para efeito do cálculo do total de endividamento a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas todas as
formas e prazos de financiamento, independentemente de registro do contrato no Banco Central do Brasil.
§ 2o Aplica-se o disposto neste artigo às operações de endividamento de pessoa jurídica residente ou domiciliada no
Brasil em que o avalista, fiador, procurador ou qualquer interveniente for pessoa vinculada.
§ 3o Verificando-se excesso em relação aos limites fixados nos incisos I a III do caput deste artigo, o valor dos juros
relativos ao excedente será considerado despesa não necessária à atividade da empresa, conforme definido pelo art. 47
da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, e não dedutível para fins do Imposto de Renda e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido.
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
112

Não havia qualquer mácula sobre a referida despesa com juros no momento da
contratação para fins tributários por parte da real adquirente, isto é, restou inconteste que tais
dispêndios observaram os critérios de necessidade em relação às atividades da empresa e a
manutenção da respectiva fonte produtora, nos termos do art. 47 da Lei no 4.506, de 1964 (art.
299 do RIR/99).

Dessa forma, por força do art. 227 da Lei no 6.404, de 1976, Lei das Sociedades
Anônimas, a sociedade resultante (ou remanescente) com a confusão dos patrimônios sucede
aquela em todos os direitos e obrigações, isto é, de que o evento societário de incorporação
resulta na assunção dos ativos e passivos.

Em resumo, se as despesas eram dedutíveis para fins tributários pela empresa
adquirente, não havendo qualquer censura quanto à operação, isto é, o empréstimo foi contraído
por empresa real e existente e observava os critérios de necessidade e usualidade, aqueles
dispêndios não perdem as referidas características, necessidade e a manutenção da respectiva
fonte produtora (art. 47 da Lei no 4.506, de 1964), após o evento de incorporação reversa e
sucessão universal da incorporada pela incorporadora.

O CARF admite as despesas quando decorrentes de operação de empréstimo
contraída pela real adquirente e as veda quando a incorporação operação não tenha sido
realizadas pela real investidora:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
COMPRA ALAVANCADA. JUROS PAGOS NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES.
DEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros pagos na emissão de debêntures emitidas para a
captação dos recursos a serem aplicados em aquisições de participações
societárias, são dedutíveis da base de cálculo do imposto, inclusive pela
incorporadora na qualidade de sucessora.
(Acórdão no 9101-007.435, sessão em 10.09.2025, redator Luís Henrique
Marotti Toselli)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
113
GLOSA
DE
DESPESAS
FINANCEIRAS.
COMPRA
ALAVANCADA.
DEDUTIBILIDADE PELA INCORPORADORA DA ADQUIRENTE. EFEITOS DA
SUCESSÃO.
Firmada a premissa de que as despesas financeiras eram dedutíveis pela
incorporada, não subsistem as glosas fundamentadas, apenas, na
desnecessidade da despesa para manutenção da fonte produtiva da
incorporadora. A incorporadora, em princípio, sucede a investida em todos
seus direitos e obrigações.
(Acórdão no 9101-006.944, sessão em 07.05.2024, redator Heldo Jorge dos
Santos Pereira Junior)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. COMPRA ALAVANCADA – LEVERAGED
BUYOUT.
DÍVIDA.
FORMAL
CONTROLADORA.
EMPRESA
VEÍCULO.
INCORPORAÇÃO REVERSA. SERVIÇOS DA DÍVIDA. EMPRESA-ALVO. VERSÃO.
DESPESAS FINANCEIRAS. DEDUÇÃO. DESCABIMENTO.
É indedutível a despesa financeira associada à dívida contraída pelos novos
acionistas, investidores e/ou controladores quando da aquisição de
participação societária na investida mediante escolha da estratégia
financeira denominada “compra alavancada”, por ser à empresa-alvo
completamente desnecessária e a esta vertida na incorporação de empresa
veículo, formal controladora.
(Acórdão no 1102-001.571, sessão em 10.12.2024, redator designado
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva)

Naquele julgado, portanto, se as despesas com juros, ainda que decorrentes de
compra alavancada, eram passíveis de dedução para fins tributários pela real adquirente, com o
evento futuro de incorporação reversa, por força do art. 227 da Lei da S/A, que impõe a sucessão
universal de ativos e passivos, não há como afastar o caráter de necessidade e manutenção da
respectiva da fonte produtora dos dispêndios com juros existentes antes da incorporação, que
permanecem válidos, nos termos do art. 47 da Lei no 4.506, de 1964.

Todavia, a situação fática dos autos é assaz diversa daquele julgado.
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
114

No caso, se a empresa que formalmente adquire o empréstimo é uma empresa
veículo, por óbvio que as despesas com juros sequer poderiam ser consideradas como necessárias
à manutenção da fonte produtora, pois, como demonstrado nos autos, tal fonte produtora
inexiste, é tão somente um artifício cadastral para aproveitamento ilegítimo do ágio e para
majoração de despesas com juros em favor da real adquirente.

Nesse sentido, as despesas com juros intercompany devem ser glosados pois não
atendem o requisito previsto no art. 47 da Lei no 4.506, de 1964.

iii. Multa isolada sobre estimativas não pagas
Entendeu o i. Relator, com base em precedente deste CARF e do STJ, não ser cabível
a multa pelo não recolhimento da estimativa mensal, por ser essa uma etapa preparatória do ato
de reduzir o imposto no final do ano, que foi sancionado com multa de ofício vinculada e pelo
princípio da consunção.

Ainda que se compreenda o argumento de natureza econômica sobre a
impossibilidade de incidência cumulativa das duas multas exigidas em decorrência de omissão de
tributo, uma vinculada ao tributo lançado e outra isolada, incidente sobre as estimativas que
deixaram de ser recolhidas em razão da omissão identificada pela Fiscalização (denominado
princípio da concomitância), a solução do tema deve ser jurídica.

Assim, dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
115

Note-se que embora a antiga e a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
pareçam similares, elas têm conteúdo distintos. A redação anterior previa multas calculadas sobre
a totalidade ou diferença de tributo, fato que permitia concluir que as estimativas estariam
contidas no tributo apurado ao final do período. A nova redação, contudo, tem redação mais clara
e objetiva, distinguindo as duas condutas típicas, que têm consequências jurídicas distintas.

O lançamento foi efetuado com a imputação da multa isolada de 50%, com base na
Lei no 11.488, de 2007, portanto a Súmula CARF no 105 não se aplica ao presente caso, pois
editada em precedentes que analisaram lançamentos efetuados com base em legislação revogada
à época do presente lançamento.

Há, portanto, duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador
ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo, portanto, o sujeito passivo nas duas
condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista para cada uma delas.

Nessa linha, destaca-se o seguinte precedente deste CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
O legislador dispôs expressamente, já na redação original do inciso IV do § 1o do
art. 44 da Lei 9.430/96, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte
apure prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro
que o valor apurado como base de cálculo do tributo ao final do ano é irrelevante
para se saber devida ou não a multa isolada e que a multa isolada é devida ainda
que lançada após o encerramento do ano-calendário.
(Acórdão no 1302-001.080, sessão de 07.05.0213, relator Conselheiro Alberto
Pinto)

Pela profunda análise do tema, destacam-se os seguintes excertos do voto:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas
ou mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
116
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art.
273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes
de Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como
métodos ou processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente
da lei tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela
Comissão Especial de 1954 que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que
tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo
Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os
fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança absoluta com
o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN)
e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena
fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512,
idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a
possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito penal na
interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles expressamente
previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade benigna do art. 106
ou o in dubio pro reo do art. 112.
Das condutas infracionais diferentes
Ainda que aplicável fosse o princípio da consunção para solucionar conflitos
aparentes de norma tributárias, não há no caso em tela qualquer conflito que
justificasse a sua aplicação. Conforme já asseverado, o conflito aparente de
normas ocorre quando duas ou mais normas podem aparentemente incidir sobre
um mesmo fato, o que não ocorre in casu, já que temos duas situações fáticas
diferentes: a primeira, o não recolhimento do tributo devido; a segunda, a não
observância das normas do regime de recolhimento sobre bases estimadas.
Ressalte-se que o simples fato de alguém, optante pelo lucro real anual, deixar de
recolher o IRPJ mensal sobre a base estimada não enseja per se a aplicação da
multa isolada, pois esta multa só é aplicável quando, além de não recolher o IRPJ
mensal sobre a base estimada, o contribuinte deixar de levantar balanço de
suspensão, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981/95. Assim, a multa isolada
não decorre unicamente da falta de recolhimento do IRPJ mensal, mas da
inobservância das normas que regem o recolhimento sobre bases estimadas, ou
seja, do regime.
Temos, então, duas situações fáticas diferentes, sob as quais incidem normas
também diferentes. O art. 44 da Lei no 9.430/96 (na sua redação vigente à época
do lançamento) já albergava várias normas, das quais vale pinçar as duas sub
examine: a decorrente da combinação do inciso I do caput com o inciso I do § 1o
aplicável por falta de pagamento do tributo; e a decorrente da combinação do
inciso I do caput com o inciso IV do § 1o – aplicável pela não observância das
normas do regime de recolhimento por estimativa. Ora, a norma prevista da
combinação do inciso I do caput com o inciso I do § 1o do art. 44 jamais poderia
ser aplicada pela falta de recolhimento do IRPJ sobre a base estimada, então,
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
117
como se falar em consunção, para que esta absorva a norma prevista da
combinação do inciso I do caput com o inciso IV do mesmo § 1o.
Assim, demonstrado que temos duas situações fáticas diferentes, sob as quais
incidem normas diferentes, resta irrefutável que não há unidade de conduta, logo
não existe qualquer conflito aparente entre as normas dos incisos I e IV do § 1o do
art. 44 e, consequentemente, indevida a aplicação do princípio da consunção no
caso em tela.
Noutro ponto, refuto os argumentos expendidos no acórdão recorrido, os quais
concluem que a falta de recolhimento da estimativa mensal seria uma conduta
menos grave, por atingir um bem jurídico secundário – que seria a antecipação do
fluxo de caixa do governo. Conforme já demonstrado, a multa isolada é aplicável
pela não observância do regime de recolhimento pela estimativa e a conduta que
ofende tal regime jamais poderia ser tida como menos grave, já que põe em risco
todo o sistema de recolhimento do IRPJ sobre o lucro real anual – pelo menos no
formato desenhado pelo legislador.
Em verdade, a sistemática de antecipação dos impostos ocorre por diversos meios
previstos na legislação tributária, sendo exemplos disto, além dos recolhimentos
por estimativa, as retenções feitas pelas fontes pagadoras e o recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão), feitos pelos contribuintes pessoas físicas. O que
se tem, na verdade são diferentes formas e momentos de exigência da obrigação
tributária. Todos esses instrumentos visam ao mesmo tempo assegurar a
efetividade da arrecadação tributária e o fluxo de caixa para a execução do
orçamento fiscal pelo governo, impondo-se igualmente a sua proteção (como
bens jurídicos). Portanto, não há um bem menor, nem uma conduta menos grave
que possa ser englobada pela outra, neste caso.
Ademais, é um equívoco dizer que o não recolhimento do IRPJ estimada é uma
ação preparatória para a realização da “conduta mais grave” – não recolhimento
do tributo efetivamente devido no ajuste. O não pagamento de todo o tributo
devido ao final do exercício pode ocorrer independente do fato de terem sido
recolhidas as estimativas, pois o resultado final apurado não guarda
necessariamente proporção com os valores devidos por estimativa. Ainda que o
contribuinte recolha as antecipações, ao final pode ser apurado um saldo de
tributo a pagar, com base no resultado do exercício. As infrações tributárias que
ensejam a multa isolada e a multa de ofício nos casos em tela são autônomas. A
ocorrência de uma delas não pressupõe necessariamente a existência da outra,
logo inaplicável o princípio da consunção, já que não existe conflito aparente de
normas.
Das diferentes bases para cálculos das multas
A tese de que as multas isolada e de ofício, no presente caso, estariam incidindo
sobre a mesma base, também, não deve prosperar, seja porque as bases não são
idênticas, seja porque, ainda que idênticas, o bis in idem só ocorreria se as duas
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
118
sanções fossem aplicadas pela ocorrência da mesma conduta, o que já ficou
demonstrado que não ocorre, se não, vejamos.
A multa isolada corresponde a um percentual do IRPJ calculado sobre a base
estimada, na qual o valor das despesas e custos decorrem de uma estimativa
legal, ou seja, o legislador quando determina a aplicação de um percentual sobre
a receita bruta, para o cálculo da base estimada, está, em verdade, estimando
custos e despesas. A multa de ofício, in casu, corresponde a um percentual sobre
o IRPJ calculado sobre o lucro real, na qual se leva em conta as despesas e custos
efetivamente incorridos. Em suma, se a base estimada difere do lucro real, se são
valores distintos, inclusive com previsões legais distintas, os impostos delas
resultantes são também valores distintos e, consequentemente, as multas ad
valorem que incidem sobre elas, também, são valores que não se confundem.
Todavia, ainda que as multas isolada e de ofício fossem calculadas sobre o IRPJ
incidente sobre a mesma base de cálculo, isso não significaria um bis in idem,
pois, como já asseverado acima, a ocorrência de uma infração não importa
necessariamente na ocorrência da outra, o que torna irrefutável que as infrações
decorrem de condutas diversas. O contribuinte pode ter recolhido todo o IRPJ
devido sobre a base estimada em cada mês do ano-calendário e não recolher a
diferença calculada ao final do período, ficando sujeito assim a multa de ofício,
mas não a multa isolada. Ao contrário, pode deixar de recolher o IRPJ sobre a base
estimada, mas pagar, ao final do ano, todo o IRPJ sobre o lucro real, hipótese na
qual só ficará sujeito à multa isolada.
A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é
matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, V do CTN, não cabendo ao
intérprete questionar se a dosimetria aplicada em tal e qual caso é adequada ou
excessiva, a não ser que adentre a seara da sua constitucionalidade, o que está
expressamente vedado pela Súmula CARF no 2.
Da redação original do art. 44, § 1o, IV, da Lei 9430/96
Adite-se ainda, que o legislador dispôs expressamente, já na redação original do
inciso IV do § 1o do art. 44, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte
apure prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro,
assim, que:
a) primeiro, que estava se referindo ao imposto ou contribuição calculados sobre
a base estimada, já que em caso de prejuízo fiscal e base negativa, não há falar
em tributo devido no ajuste; e
b) segundo, que o valor apurado como base de cálculo do tributo ao final do ano é
irrelevante para se saber devida ou não a multa isolada; e
c) terceiro, que a multa isolada é devida ainda que lançada após o encerramento
do ano calendário, já que pode ser lançada mesmo após apurado prejuízo fiscal
ou base negativa.
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2020-67
119
Da negativa de vigência de lei federal
Peço vênia aos meus pares, para expressar minha profunda discordância com as
referidas posições adotadas por este Colegiado: Entendo que tais
posicionamentos têm, em verdade, por via oblíqua, negado vigência a uma lei
federal, pois afrontam literalmente o disposto nos art. 2o e 44, § 1o, IV, da Lei no
9.430/96 (vigente à época do lançamento) e no art. 35 da Lei 8.981/95. É demais
imaginar que se coaduna com os mais comezinhos princípios do direito a
permissão dada ao contribuinte, por tais decisões, para, em janeiro de um
determinado ano calendário, decidir se obedece ou não o art. 2o e segs. da Lei no
9.430/96. Em outras palavras, os referidos posicionamentos deste Colegiado
desnaturam a norma tributária tornando-a uma norma facultativa, já que a sua
não observância não traz, à luz de tais posicionamentos, qualquer consequência
jurídica.

Assim, além das condutas infracionais distintas, que a lei atribui consequências
sancionatórias distintas, afastar a exigência da multa isolada é negar vigência a texto legal
expresso (art. 2o e 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996), fato defeso ao CARF, nos termos da
Súmula no 2.

Dispositivo
Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário em relação às
matérias (i) glosa de amortização de ágio; (ii) glosa de despesas com juros intercompany e (iii)
multa isolada sobre estimativas não pagas.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 2344
DF CARF MF
Original